Tribunal: TJSP
Processo: 1006942-92.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Transações em conta corrente não reconhecidas - Fraude – Sistema 'Internet Banking' – Denunciação à lide dos beneficiários das transferências – Descabimento - Ausência de lei ou contrato que imponha a obrigação de ressarcimento em juízo – Artigo 125, II do CPC – Introdução de fato novo que implicaria ampliação da dilação probatória – Princípio da

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Transações em conta corrente não reconhecidas - Fraude – Sistema 'Internet Banking' – Denunciação à lide dos beneficiários das transferências – Descabimento - Ausência de lei ou contrato que imponha a obrigação de ressarcimento em juízo – Artigo 125, II do CPC – Introdução de fato novo que implicaria ampliação da dilação probatória – Princípio da celeridade processual – Preliminar afastada.
CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o, CDC – Condição da empresa e natureza da transação realizada – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Não reconhecimento – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não se é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inaplicabilidade da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade do réu - Danos morais não comprovados Dever de indenizar - Pessoa jurídica - Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade - Limitação da extensão dos direitos da personalidade - Artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ - Insuficiência da prova quanto ao risco potencial ao patrimônio da empresa - Impossibilidade de sua configuração 'in re ipsa' - Artigos 186 a 188 do Código Civil - Ônus cabente à autora - Artigo 373, I, do CPC - STJ, REsp no 1637629/PE - Sentença reformada - Ação improcedente - Sucumbência revertida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006942-
92.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MONTEG COMÉRCIO DE PORTÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos.Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no
1006942-92.2019.8.26.0704
Apelante
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada
Monteg Comércio de Portões Ltda.
Comarca
Butantã 1a Vara Cível
Voto no 37833
Indenização Danos materiais e morais Transações em conta
corrente não reconhecidas - Fraude Sistema 'Internet Banking'
Denunciação à lide dos beneficiários das transferências
Descabimento - Ausência de lei ou contrato que imponha a
obrigação de ressarcimento em juízo Artigo 125, II do CPC
Introdução de fato novo que implicaria ampliação da dilação
probatória Princípio da celeridade processual Preliminar
afastada.
CDC Não incidência Ausência da condição de destinatário
final Artigo 2o, CDC Condição da empresa e natureza da
transação realizada Responsabilidade da instituição bancária
Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Limitação pela
prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do
serviço' e 'vício do serviço' Artigo 927 § único do Código
Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor
Negligência do estabelecimento bancário Inobservância da
regra de cuidado e dever de segurança Conduta Relação de
causa e efeito Não reconhecimento Relação de causalidade
Regra de incidência Artigo 403 do Código Civil Conduta
negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não se é
causa ou concausa eficiente para o resultado Evento danoso
que extrapola os limites da relação objetiva Prática de ato
voluntário próprio que explicita assunção de risco Culpa
exclusiva e excludente de responsabilidade Inaplicabilidade
da Súmula 497 do STJ Inocorrência de 'fortuito interno'
Ausência dos pressupostos de incidência Artigo 393 do
Código Civil Evento danoso por ação estranha à atividade do
réu - Danos morais não comprovados Dever de indenizar -
Pessoa jurídica - Ausência de prova de circunstância que atinja
a dignidade - Limitação da extensão dos direitos da
personalidade - Artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do
STJ - Insuficiência da prova quanto ao risco potencial ao
patrimônio da empresa - Impossibilidade de sua configuração
'in re ipsa' - Artigos 186 a 188 do Código Civil - Ônus cabente
à autora - Artigo 373, I, do CPC - STJ, REsp no 1637629/PE -
Sentença reformada - Ação improcedente - Sucumbência
revertida.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,

A r. sentença de fls. 203/207 julgou procedente a ação
declaratória e indenizatória, para declarar a inexistência do débito no valor de R$227,28
(duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), e condenar a ré a ressarcir a autora
o montante de R$21.361,76, corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso e
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, como também ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com
atualização monetária a contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Pela sucumbência, o réu arcará com as custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
conforme artigo 85, §1o do CPC.
Apela o réu pretendendo a reversão do julgado pugnando,
preliminarmente, pela denunciação da lide dos beneficiários das transações, indicados
na contestação e às fls. 212, para o fim de esclarecer as circunstâncias que receberam os
valores impugnados pela apelada e restituição de eventual valor transferido
indevidamente, com quebra do sigilo bancário. No mérito, pede o reconhecimento da
improcedência da demanda, sob o fundamento de que inexiste falha na prestação de
serviço ou fraude nas operações realizadas pela autora através da internet, sobretudo
porque houve fragilização dos dados de segurança pós recebimento de contato
telefônico de terceiros, admitida, inclusive, pela autora apelada às fls. 02 da petição
inicial, agindo a apelada sem o mínimo de cautela ao fornecer dados da bancários da
empresa para realizar as operações, quando o próprio Banco réu instrui seus clientes a
recusar esse tipo procedimento, e portanto criando e assumindo seu próprio risco,
configurada excludente de ilicitude. Afirma que são exigidas nestas transações a
digitação de senha eletrônica pessoal e intransferível, que é distinta da senha do cartão;
que a validação se dá através de “token” eletrônico, fornecido através de aplicativo do
celular; que o dever de guarda e zelo das informações de segurança é do próprio titular;
que as transações contestadas pela autora somente foram realizadas por terceiro caso a
própria (recorrida) tenha fragilizado suas informações de segurança; que o prejuízo
reclamado não adveio de defeito na prestação do serviço pelo réu, mas sim da desídia da
autora que forneceu os dados de sua conta a terceiros, não agindo com a cautela e
cuidado que se exigia, não havendo que se falar em restituição de valores. Argumenta
que não se admite que o dano moral de pessoa jurídica seja considerado como in re
ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do prejuízo em relação a sua imagem, o
que não ocorreu, devendo ser reformada a sentença para excluir tal condenação e, se
mantida a condenação, pede a redução do valor fixado como indenização. Requer o
provimento do recurso com a improcedência da demanda, (fls. 210/220).
Processado e respondido o recurso (fls. 230/241), vieram
após os autos a esta Instância.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação na qual a parte autora afirma ter ocorrido
transferências em sua conta corrente, as quais não reconhece, informando ter sido vítima
de estelionatários, após receber uma ligação de um número que dizia-se ser do banco
réu e ter desbloqueado seu home banking em um caixa eletrônico do próprio banco, e
que em razão do fato, suportou diversos prejuízos.
De início, a pretensão de denunciação da lide e de quebra
do sigilo bancário dos beneficiários das transações, deduzida pelo réu apelante, não
pode ser deferida porque o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses
do artigo 125 do CPC, o qual prevê que a denunciação da lide é admitida em casos de
obrigação legal ou contratual de indenizar, in verbis:
“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida
por qualquer das partes: II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
Dessa forma, a denunciação da lide pressupõe direito de
regresso, inexistente no caso dos autos, pois o ressarcimento de eventual prejuízo
suportado pelo réu só poderia ser buscado em ação própria e direta, ausente qualquer
vinculação com a situação objeto da lide.
Pelas mesmas razões, prescindível a quebra de sigilo
bancário dos beneficiários das transações contestadas, pois desnecessária a sua
integração ao polo passivo da demanda.
Some-se a isso o fato de que a relação existente entre o réu
e os supostos favorecidos das transações bancárias questionadas ultrapassa os limites
traçados na petição inicial, cuja discussão em sede de denunciação da lide representaria
a introdução de fato novo, o que exigiria ampliação da dilação probatória, violando o
princípio da celeridade processual, sendo certo que a vedação do direito de regresso na
mesma lide tem como escopo evitar a procrastinação do feito, tendo em vista a dedução,
no mesmo processo, de uma nova causa de pedir, com fundamento diverso daquela
formulada inicialmente pela parte autora.
Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NOVO FUNDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE PERDA DO DIREITO DE REGRESSO. PRECEDENTES DA
CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta
que "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando
introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar
uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide
originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os
quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual
direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação
autônoma" (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel.Ministro VASCO DELLA GIUSTINA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010). 2.- Agravo Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido.” (AgRg no REsp 1412229/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 13/03/2014). “DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
INDEFERIMENTO. AÇÃO DE GARANTIA. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO
NOVO. A denunciação da lide, na hipótese do art. 70, III, do CPC, restringe-se às
ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do
denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de
derrota, sendo vedado, além do mais, introduzir-se fundamento novo no feito, estranho
à lide principal. Recurso especial não conhecido.” (REsp 648.253/DF, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2005, DJ 03/04/2006,
p. 352).
Também a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça em
casos anáogos: “Ação declaratória c.c. indenizatória. Transações efetuadas por
terceiros em conta corrente e cartão de crédito sem anuência do correntista.
Litisconsórcio passivo necessário. Descabimento. Inexistência de litisconsórcio passivo
necessário entre a instituição financeira e os terceiros eventualmente beneficiados
pelas transações impugnadas, ressalvando-se o direito do banco de demandar em
regresso contra os causadores diretos dos danos. Preliminar rejeitada- Recurso do réu
negado. Ação declaratória c.c. indenizatória Transações não reconhecidas em conta
corrente e cartão de crédito do autor - Aplicação da legislação consumerista (súmula
297 do STJ) Súmula 479 do STJ Aplicação da teoria do risco do empreendimento
Requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das operações
realizadas na conta corrente do autor (art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90) VIII, do CDC)
Inexigibilidade dos débitos reconhecida, determinando-se a restituição dos valores
indevidamente debitados da conta corrente do autor Pretensão à devolução do saldo
remanescente do empréstimo creditado na conta corrente Descabimento Saldo da
conta corrente já regularizado pelo banco, mediante a retirada dos valores porventura
existentes relativos ao empréstimo não reconhecido pelo autor Recurso do réu negado.
Danos morais Cabimento Dano moral evidenciado com as operações ilícitas e
indevida subtração de valores da conta bancária Precedentes do STJ Danos morais
evidenciados (damnum in re ipsa) Indenização arbitrada em consonância com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração, porém em
valor inferior ao pretendido Recurso do réu negado, recurso do autor provido em
parte. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em patamar condizente com o
art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar condignamente o advogado, não
comportando alteração - Recurso do autor negado. Recurso do réu negado e recurso
adesivo do autor provido em parte.” (Apelação Cível no 1003250-55.2017.8.26.0575,
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 02/09/2019).
“Apelação. Serviços bancários. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Litisconsórcio passivo com o beneficiário da transação
questionada. Desnecessidade. Transações impugnadas sob a alegação de que não
foram realizadas pela empresa/autora. Descontos indevidos em conta corrente. Não
comprovação de culpa da vítima. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Descabimento da cobrança. Devolução
determinada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Preliminar rejeitada. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.” (Apelação Cível no 1001087-19.2017.8.26.0247, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019).
“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
Transações bancárias realizadas via internet banking não reconhecidas pela autora.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Descabida a pretensão de inclusão dos
terceiros beneficiários das transferências bancárias no polo passivo da demanda, pois
o caso não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 114 do Código de Processo
Civil. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Pedido formulado apenas em grau recursal.
Inviabilidade de análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Inovação
recursal vedada. Recurso não conhecido nesse ponto. DANOS MATERIAIS.
Regularidade das operações não comprovadas pela instituição financeira. Devido o
ressarcimento dos valores descontados da conta bancária da apelada. DANO MORAL.
A inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito atinge a honra objetiva da
empresa a ponto de gerar abalo de crédito presumido, não necessitando de provas
(dano moral in re ipsa). Devida a redução do valor originalmente arbitrado em
R$30.000,00 para R$10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.” (Apelação Cível no 1023147-32.2018.8.26.0576, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 09/09/2019).
Superada a matéria preliminar, no mérito, o recurso do réu
comporta provimento.
Cumpre observar que, da natureza do vínculo e condição
das partes, inaplicável no caso as regras do CDC, reconhecido o negócio (contrato
bancário de conta corrente) como meio para a empresa viabilizar seus negócios, com
intuito de incremento à atividade comercial, pelo que não pode ela ser considerada
como destinatária final a que se refere o artigo 2o do CDC.
Da análise dos autos, verifica-se que é incontroversa as
transações contestadas pela autora (fls. 38), comprovando a realização de cinco
transferências bancárias (TED), nos valores de R$ 10.410,00 até R$10.450,00 (dez mil
quatrocentos e cinquenta reais), bem como que a movimentação financeira foi realizada
por meio de internet banking, plataforma acessada remotamente com a digitação do
número da conta e agência do correntista e senha, e que desse montante houve o
ressarcimento de R$ 38.133,64.
É fato incontroverso também, porque afirmado pela autora
na inicial, como peculiaridade do caso, que após ter recebido uma ligação de um
número que dizia-se ser do banco, desbloqueou seu home banking em um caixa
eletrônico do próprio banco.
Considerando assim a condição da empresa apelada, bem
como o fato incontroverso de que as transações referidas e contestadas pela apelada
foram realizadas mediante 'internet banking', com validação de digitação de 'login' e
senha com validação de 'token', dizendo respeito à pretensão a indenização danos
materiais e morais por fraude, quanto à responsabilidade da instituição bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, de rigor ser observada a regra dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, com
a limitação de obrigação da apelante pela prática dos atos vinculados ao serviço que
presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' (vide artigo 927 § único do Código Civil e
artigos 14 e 20 do CDC).
Isso quer dizer a prova necessária de negligência do
estabelecimento bancário, por inobservância da regra de cuidado e dever de segurança,
cuja conduta, pela relação de causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que
refere a empresa apelada, observada a regra do artigo 927 do Código Civil, pela qual
aquele que, por ato ilícito (vide: artigos 186 e 187 do Código Civil) causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo, bem como que, conforme a regra do § único desse
artigo, nos casos especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou,
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco aos direitos de outrem, o que significa, nas relações de consumo,
relativas à prestação de serviço, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela
prática dos atos vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e
'vicio do serviço' artigo 20 do CDC), com o acréscimo, no caso, da regra da Súmula 479
do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Então e como limitada a responsabilidade do fornecedor
do serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame
entre a conduta do apelante e do resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade
sem culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do apelante, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou esse apelante
como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do art. 14
do CDC.
E, quanto a isso, quanto à conduta do estabelecimento
bancário apelante, anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é
fato a ausência do nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de
indenizar, observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações
específicas, vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na
hipótese, os pressupostos de sua incidência, observada a regra do art. 393 do Código
Civil, por se dar o evento danoso por conduta própria do usuário do serviço em ação
estranha à atividade do apelante.
Confira-se a diferenciação do fortuito interno do externo
feita por Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é
totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno,
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da
fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências,
ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o
fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a
atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem
se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido
pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3o, I)” (in,
Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257).
No caso, se tem como fato da causa que tudo o quanto
praticado pela apelada se deu para além do âmbito de atuação do banco apelante,
derivando de ato próprio e atuação individual, reafirmada a natureza da operação via
'internet banking'; vale dizer, mediante transação com senha e chave de segurança, de
uso pessoal.
É sabido que os bancos não entram em contato com seus
clientes a fim de obter os seus dados pessoais, conforme inclusive documento juntado
pela autora apelada (fls. 46).
Quanto a isso, ainda, como afirma o apelante, à vista do
ocorrido, o documento de fls. 53 emitido pelo banco apelante, em resposta à autora
apelada, demonstra que as transferências reclamadas se concretizaram após habilitação
de acesso feita no aplicativo, logado com usuário e senha e validados por ID Santander
de dispositivo móvel, sendo fato que: “Concluída análise confirmamos que para acesso
ao canal internet banking PJ, é necessário possuir as informações de agência e conta,
identificação do usuário master e senha secreta, pessoal e intransferível. Para realizar
transações é necessário possuir um dispositivo de segurança autenticador “ID
Santander” habilitado em um dispositivo móvel, sendo que para realizar esta
habilitação é necessário que seja realizado um primeiro acesso ao aplicativo,
permitindo que os acessos através do dispositivo móvel sejam apenas consultivos e
gerando uma pendência de habilitação. Essa pendência de aplicação e disponibilizada
o cliente no ATM. O contato mencionado não partiu de um funcionário desta
instituição. As transações foram realizadas pelo internet banking em acesso logado
com usuário e senha e validados por ID Santander de aparelho habilitado. Após
ciência dos fatos ocorridos, o Banco Santander iniciou o processo de tentativa de
recuperação junto a instituições destinatários e logrou êxito em recuperar R$ 38.133,
64, creditado na conta da empresa”.
Relevante destacar que do mesmo documento, como visto,
o banco réu procedeu à recuperação de parte do montante questionado, com devolução à
autora, não lhe sendo possível o estorno do restante pelo fato de ter sido utilizado (fls.
46). Isso, porém, ao reverso do entendimento adotado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau,
não implica em reconhecimento de culpa ou de ilícito por parte do réu apelante, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida em que, na origem, como mencionado, referidas transações ocorreram por
inobservância do dever de guarda e zelo das informações de segurança da conta do
próprio titular.
Então, além de não provado o nexo causal, vale dizer, o
liame entre a conduta do apelante e o resultado referido pela apelada, que explicite
relação de causalidade, observada a regra do art. 14 do CDC, se tem por incidente no
caso a excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, por presente a culpa
exclusiva do consumidor, no caso a apelada, por conta da conduta pessoal e voluntária,
o limite da responsabilidade do fornecedor (objetiva, mas tão só pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vício do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo da também limitação de responsabilidade a
fortuito interno a que refere a Súmula 479 do STJ, de modo que, assumindo a apelada,
por ato próprio a voluntariedade de sua conduta, isso afasta a responsabilidade do
estabelecimento bancário apelante, presente a causa excludente de responsabilidade,
cabendo a apelada buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu
acionamento em juízo criminal e cível.
Nesse sentido, entendimentos deste E. TJSP: “Ação de
indenização por danos materiais e morais. Terceiro fraudador entrou em contato
telefônico com a autora dizendo ser funcionário do banco. Autora passou seus dados
bancários, inclusive dados do 'token'. Transferências de dinheiro realizado por terceiro
fraudador na quantia total de R$ 21.152,82. Culpa exclusiva da vítima. Sentença.
Improcedência. Apelação. Fraude perpetrada por terceiro. Correntista que, por
telefone, forneceu informações bancárias, inclusive as posições de “token”. Culpa
exclusiva da vítima. Responsabilidade objetiva do réu afastada. Não aplicação da
súmula 479 STJ, porque não se trata de fortuito interno. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apel no 1016669-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2018).
“Responsabilidade civil
Indenizatória
Fraude no
sistema de Internet Banking Danos materiais. 1. Exclui-se a responsabilidade objetiva
do banco pelos danos sofridos pelo correntista quando as circunstâncias demonstram
que este apresentou conduta desencadeadora dos danos, possibilitando o acesso de
terceira pessoa a dados sigilosos (senha e Token) que foram utilizados para realização
de transações em internet banking .” (Apel no 1014193-59.2017.8.26.0405, Rel. Walter
Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2018).
Por fim, de se observar ademais, não ser cabível a
pretensão à sanção moral, uma vez que, se tratando a apelada de pessoa jurídica,
necessária a prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica, observada
a limitação da extensão dos direitos da personalidade como refere o artigo 52 do Código
Civil e Súmula 227 do STJ, não bastando o risco potencial a permitir referido reclamo,
até por não se cuidar da hipótese de dano 'in re ipsa'.
Daí, pela condição da apelada e sendo limitada a extensão
dos direitos da personalidade à pessoa jurídica (artigo 52 do Código Civil e Súmula 227

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STJ), se tem por descabida essa indenização, ausente prova da culpa e
responsabilidade pela situação da empresa, o que significa a prova do dano efetivo, ou
seja, a ofensa à honra objetiva, isto é, imagem externa, conceito, reputação da empresa a
explicitar graves danos ao patrimônio da empresa, causados a partir dos fatos da causa.
Como já referido, observado o conceito jurídico de dano
por violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal não reconhecido, também é de se considerar
que mesmo ocorrido eventual descumprimento contratual, esse fato, por si, não expressa
a prática de ato violador de direito ou ato ilícito ensejador de sanção moral, até porque,
quanto ao dano moral, como se sabe, “O simples descumprimento do dever legal ou
contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano
moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte” (vide
Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP).
Por isso, no caso, sendo a apelada pessoa jurídica,
necessária a prova da consequência danosa sofrida pela empresa apelada porque, “no
plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua
repercursão prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT,
2a ed), e isso até porque é limitada a responsabilização das partes aos limites do ajuste,
inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil artigo 402),
de forma que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da afirmada ofensa a
direito, a teor do disposto no artigo 186, do atual Código Civil, necessária a
demonstração do nexo causal relativo a dano por ilícito extracontratual, repita-se, não
reconhecida a natureza de 'damnum in re ipsa', até por não incidente as regras do CDC
ao negócio objeto da disputa.
Reitere-se, a indenização por dano moral da pessoa
jurídica reclama prova efetiva de haver suportado a empresa graves danos ao seu
patrimônio, como já referido, imagem externa, conceito e reputação, sem que seja
possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano, o
que significa dizer que não basta a referência à cobrança abusiva ou indicação de
apontamento em órgão de crédito.
Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp no
1637629/PE), veja-se:
“II Dos danos morais de pessoa jurídica. 1 Definição dos
danos morais. Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três
categorias distintas, a saber: a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica
causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais, os
danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por
exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao
psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, a
intimidade; c) morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como
ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a
individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as manifestações
do intelecto. (BITTAR, Op.cit., p. 35). Tem-se, assim, que os danos morais dizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da
vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais
comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da
personalidade. Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral.
Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o
princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1o, III, da
Constituição. No plano infraconstitucional, tem-se que a edição do atual Código Civil
tratou adequadamente a questão, em verdadeiro avanço à codificação anterior. No
CC/02, o art. 186 exerce a função de cláusula geral de responsabilidade civil, com
previsão expressa do dano moral, afastando qualquer dúvida que poderia haver entre
nós. Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos
os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o
nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante porque “nem todo atentado a direitos da personalidade em
geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos
podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação. Na
doutrina, a reparabilidade dos danos morais exsurge no plano jurídico a partir da
simples violação (ex facto), i.e., existente o evento danoso surge a necessidade de
reparação, observados os pressupostos da responsabilidade civil em geral. Uma
consequência do afirmado acima seria a prescindibilidade da prova de dano em
concreto à subjetividade do indivíduo que pleiteia a indenização. De fato, em diversas
circunstâncias, não é realizável a demonstração de prejuízo moral, bastando a simples
causação do ato violador e, nesse sentido, fala-se em damnun in re ipsa. 2
Configuração de dano moral por pessoa jurídica. Neste ponto, deve-se fazer referência
ao julgamento do REsp 1.414.725/PR, pela Terceira Turma, em que se analisou
detidamente a possibilidade de pessoa jurídica sofrer danos morais ou
extrapatrimoniais, cuja ementa está abaixo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL. - Para a pessoa
jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito
distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de
presunções e regras de experiência no julgamento. - Afigura-se a ilegalidade no
protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. - Nas hipóteses
de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de
configuração de danos morais. Precedentes. - Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada
temporalmente, nos termos do § 1o do art. 43 do CDC. - Recurso especial improvido.
(REsp 1.414.725/PR, Terceira Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 11/11/2016).
Naquela oportunidade, ficou assentado que, apesar das discussões doutrinárias, a
jurisprudência majoritária brasileira entende que a pessoa jurídica é passível de sofrer
danos morais, especialmente em relação a sua honra objetiva, que compreende sua
reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional. Nesse
sentido, ressalte-se o teor da Súmula 227 desta Corte, a qual afirma, expressamente,
que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 3 Diferenças de configuração do
dano moral. Há, contudo, diferenças significativas quando se trata de danos morais (ou
extrapatrimoniais) sofridos por pessoa jurídica. Nesse caso, não se está a tutelar um
direito da personalidade típico, considerando que as pessoas jurídicas não sofrem
questões existenciais. Cuida-se, em realidade, de proteger a honra objetiva da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação. Tais
elementos integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e, diferentemente das
pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio propriamente dito, embora de
difícil avaliação na maioria das circunstâncias. Por questão de isonomia, essas
distinções reclamam um tratamento jurídico diferente para cada situação, que
conforme decidido no REsp 1.414.725/PR deve recair na questão da prova do dano
moral, conforme afirmado pela Terceira Turma: Discutiu-se acima que o dano moral se
apresenta in re ipsa, isto é, o dano é compreendido em sua própria causa. Por isso,
normalmente se afirma que não há prova em dano moral, pois sua reparabilidade
decorre do simples violação, e não da comprovação do dano em si mesmo. Contudo,
como defendem Luiz Rodrigues WAMBIER e Teresa ARRUDA ALVIM WAMBIER, a
possibilidade de considerar o dano moral como in re ipsa decorre da existência de uma
comunhão de valores éticos e sociais ou, ainda, de uma “essência comum universal”
dos seres humanos. Na palavra dos autores: A concepção no sentido de que o dano terá
ocorrido como consequência de certos acontecimentos (como por exemplo, a morte, a
perda de um membro etc.) parte da pressuposição de que há uma essência comum
universal aos homens. Não se pretende que alguém demonstre que sofreu em virtude da
perda de um ente querido e nem o quanto sofreu. Basta que se comprove o ilícito que
levou à morte de alguém e a autoria deste ilícito. O dano moral é in re ipsa. (Dano
moral de pessoa jurídica e sua prova. In: Anuário de Produção Intelectual. Curitiba:
Arruda Alvim Wambier, 2008, p. 151). Não há como aceitar, assim, que o dano moral
de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova. Em
razão da ausência dessa “essência comum”, é impossível ao julgador avaliar a
existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica,
sem qualquer tipo de comprovação. Disso não decorre, contudo, a impossibilidade da
utilização de presunções ou regras de experiência no julgamento de pedidos de
indenização por danos morais sofridos por pessoa jurídica. Novamente, traz-se à lume
a lição de WAMBIER e ARRUDA ALVIM WAMBIER: Regras de experiência norteiam
o juiz a entender ter havido dano moral de pessoa jurídica, como por exemplo, no caso
de protesto de título já pago. (...) Sabe-se que a empresa que tem título protestado fica
impedida de participar de licitações, assiste à desconfiança de seus fornecedores, deixa
de ter crédito. Estas consequências não precisam ser diretamente provadas, porque se
sabe que elas ocorrem: são as regras comuns da experiências. Mas não se trata de
dano in re ipsa, pois se está, aqui, diante de situação que admite contra-prova. (...) o
dano moral de pessoa física é in re ipsa e, pois, não aproveita ao réu a alegação e
comprovação de que não houve abalo; o dano moral de pessoa jurídica pode, eventual
e circunstancialmente, dispensa prova direta e ser provada pela via das presunções.
Entretanto, prova de que o dano efetivamente não ocorreu certamente aproveitará
àquele que se apontou como causador da lesão. (op. cit, p. 159-160). Em conclusão,
não se deve admitir que o dano moral se pessoa jurídica seja configura in re ipsa,
sendo necessária a comprovação nos autos do prejuízo sofrido. De todo modo, é
possível a utilização de presunções e regras de experiência para a configuração do
dano, mesmo sem prova expressa do prejuízo, o que sempre comportará a possibilidade
de contraprova pela parte ou de reavaliação pelo julgador. III Da hipótese dos autos.
No recurso em discussão, ficou assentado da sentença e do acórdão recorrido que a
alteração unilateral de contrato verbal que cuidou somente de mudar a forma de
pagamento pelas baterias de automóveis fornecidas pela recorrente impôs dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômicas à recorrida, que o que resultou nos danos emergentes sofridos por esta.
Contudo, quanto aos danos materiais, sua apreciação por esta Corte superior está
obstada pelo conteúdo da Súmula 7/STJ, considerando a necessidade de reexame de
matéria fático-probatória. Por outro lado, no que se refere aos danos morais, uma
consideração importante deve ser feita: diante da impossibilidade de sua configuração
in re ipsa, percebe-se nos autos a completa ausência de comprovação ou sequer de
indicação de dano extrapatrimonial à recorrida, conforme as diretrizes que foram
apontadas acima. Revolvendo os autos, não é possível verificar qualquer indicativo de
que a recorrida haveria sofrido outros tipos de danos além daqueles de natureza
patrimonial. É inegável que, ao exigir pagamento antecipado para a disponibilização
de seus produtos, a recorrente impôs pesado ônus comercial sobre a recorrida, mas
isso constitui um ato que para além da esfera patrimonial é incapaz de gerar dano
moral, isto é, de natureza exclusivamente extrapatrimonial. Forte nessas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE
PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4o, I e III, do RISTJ, para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência dos
pressupostos para sua configuração”.
Nesse sentido, entendimentos deste E. TJSP: “Ação de
indenização por danos materiais e morais. Terceiro fraudador entrou em contato
telefônico com a autora dizendo ser funcionário do banco. Autora passou seus dados
bancários, inclusive dados do 'token'. Transferências de dinheiro realizado por terceiro
fraudador na quantia total de R$ 21.152,82. Culpa exclusiva da vítima. Sentença.
Improcedência. Apelação. Fraude perpetrada por terceiro. Correntista que, por
telefone, forneceu informações bancárias, inclusive as posições de “token”. Culpa
exclusiva da vítima. Responsabilidade objetiva do réu afastada. Não aplicação da
súmula 479 STJ, porque não se trata de fortuito interno. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apel no 1016669-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2018).
“Responsabilidade civil. Indenizatória. Fraude no
sistema de Internet Banking. Danos materiais. 1. Exclui-se a responsabilidade objetiva
do banco pelos danos sofridos pelo correntista quando as circunstâncias demonstram
que este apresentou conduta desencadeadora dos danos, possibilitando o acesso de
terceira pessoa a dados sigilosos (senha e Token) que foram utilizados para realização
de transações em internet banking.” (Apel no 1014193-59.2017.8.26.0405, Rel. Walter
Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2018).
Assim, reverte-se a r. sentença de Primeiro Grau,
reconhecida a improcedência da ação, afastada a determinação de devolução da quantia
ao apelante, bem como indevida a indenização por dano moral, revertidos, por
decorrência, os ônus de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da causa.
Dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1006942-92.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Monteg Comércio de Portões Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No
: 112047
APEL. No
: 1006942-92.2019.8.26.0704
COMARCA : CAPITAL
ANULAÇÃO EX OFFICIO DO JULGAMENTO
O recurso é de apelação,
interposto
nos
autos
da
ação
declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por Monteg Comércio
de
Portões
Ltda.
contra
Banco
Santander (Brasil) S/A.
O
aludido
recurso
foi
distribuído ao eminente Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, que houve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem
encaminhá-lo
ao
denominado
plenário virtual (fls. 247/248), a
despeito de ter ciência da manifesta
oposição deste Desembargador a tal
forma de julgamento.
É o sucinto relatório.
O julgamento é nulo, eis que
o
eminente
Relator,
acompanhado
pelo segundo julgador, ao adotar o
denominado julgamento virtual, o fez
com manifesta violação à Constituição Federal, Código de
Processo Civil e Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que estabelecem:
A
Constituição Federal:
artigos 5o, incisos, II, LIV, LV, LX, LIII,
artigo 22, inciso i, artigo 37 e artigo
93, inciso IX.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
B
Código de Processo
Civil: artigos 9, 10, 11, 189, 194, 278,
parágrafo único, artigo 485, inciso IV,
artigos 931, 933, parágrafos 1o e 2o,
artigos 934, 935, 936, 937, 938, 939,
940, 941, parágrafos 1o e 2o, artigo
942, parágrafos 1o e 2o, artigos 944,
946, parágrafo único, artigos 971,
972, 973, parágrafo único, artigos
1.011, 1.020, 1.021, parágrafo 2o e
artigo1024, parágrafo 1o.
C
Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: artigos 30, 34, 35, 38, 41, 108,
inciso VI, artigo 116, parágrafo 1o,
artigos 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, parágrafos1o à 3o, artigos124,
125, 127, 129, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 142, 143,
144, 146, i, 147, 148, 149, 150, 151,
152, parágrafo único, artigos 156,
157,
158,
inciso
I,
artigo
161,
parágrafo 2o, artigo 165, 'E', artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
168, parágrafos 1o e 2o, artigos 169,
170, 171, 173, 208, e 255.
O julgamento virtual nasceu
de
pressuposto
inexistente,
que
sabidamente pressupõe existência de
lei,
criada
através
de
processo
regular e, com base no inciso I, do
artigo 22, da Carta Magna, requisito
indispensável para sua incorporação
ao ordenamento jurídico.
A
mera
suposição
de
encontrar arrimo na Lei Federal no
11.419, de 19 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre a informatização do
processo judicial, editada na vigência
do Código de Processo Civil de 1973,
em
quaisquer
dos
dispositivos
elencados pelo legislador disciplina a
realização
do
denominado
JULGAMENTO VIRTUAL, inexistente no
estatuto
de
rito
vigente,
após
a
revogação expressa do artigo 945,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes mesmo da entrada em vigor da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
Ao adotar o denominado julgamento virtual, o culto
Desembargador Relator, o fez com
fundamento
nas
resoluções
no
549/2011 e no 772/2017, ambas do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
artigo
945
do Código de
Processo Civil e Lei no 11.419/2006.
Como
se
sabe,
a
Lei
no
11.419, de 19 de dezembro de 2006,
dispôs sobre a informatização do
processo judicial, alterou a Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973,
(Código de Processo Civil) e deu
outras providências.
Acontece que, ao entrar em
vigor o atual Código de Processo
Civil, como constou do seu artigo
1.046, a Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (antigo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil), foi revogada expressamente, e,
como consequência, a Lei no 11.419,
de 19 de dezembro de 2006, tendo o
eminente
Relator,
ao
adotar
o
julgamento virtual, o fez com base em
Estatuto
Adjetivo
Civil
revogado,
data máxima vênia.
O Novo Código de Processo
Civil, que entrou em vigor no dia 18 de
março de 2016, em princípio, previa no
artigo 945 o denominado julgamento
virtual, nos seguintes termos:
“Art. 945 . A critério do órgão
julgador, o julgamento dos recursos e dos
processos de competência originária que não
admitem sustentação oral, poderá realizar-se
por meio eletrônico”.
No entanto, antes mesmo da
entrada
em
vigor
do
mencionado
diploma processual, o referido artigo
foi revogado pela lei federal no
13.256/2016, razão pela qual foi
excluído da legislação o denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JULGAMENTO VIRTUAL, após emenda
apresentada pelo deputado federal
Daniel Vilela, do PMDB/GO.
Com efeito, referida modalidade procedimental somente poderia ser adotada se houvesse previsão legal no Novo Diploma
Processual (Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015), caso tivesse sido
mantido
o
denominado
julgamento
virtual, o que não será tolerado,
diante da revogação do artigo 945
daquela norma legal, o que não
acontece, até porque, desrespeitada
fora a competência privativa da União.
Ainda
desta
feita,
se
equivocou o culto Desembargador
Relator, ao adotar o julgamento
virtual com base em artigo de lei
revogado por lei posterior, antes
mesmo da sua entrada em vigor, data
máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o julgamento em
plenário virtual é ilegal e contrário
aos
princípios
da
legalidade,
segurança jurídica, da publicidade, do
juiz
natural,
do
devido
processo
legal, bem como impossibilita a análise
das questões de ordem suscitadas,
razão pela qual este Desembargador
anula
ex
officio
o
julgamento
realizado.
No dia 10 de agosto do ano
de 2011, o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por seu
Órgão Especial, editou e publicou a
Resolução no 549/2011, com base no
artigo 154 e parágrafos, do então
vigente Código de Processo Civil, com
a
adoção
do
denominado
JULGAMENTO
VIRTUAL,
visando
imprimir julgamento mais rápido aos
recursos, com economia de tempo para
os Julgadores, por entender ser viável a adoção de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativas,
voltadas
à
desburocratização e racionalização
dos atos, para uma tutela jurisdicional efetiva, especialmente
no sentido de aprimorar e agilizar os
julgamentos
dos
recursos
preferenciais.
Como constou dos artigos
1o e 2o, ambos da aludida resolução:
“Art.
1o.
Os
agravos
de
instrumento, agravos internos ou regimentais e
embargos de declaração poderão ser julgados
virtualmente, a critério da turma julgadora,
determinando o relator a prévia ciência das
partes pela imprensa oficial, para fim de preparo
de memoriais ou eventual oposição, em cinco
dias, à forma de julgamento, bastando a de
qualquer delas, sem necessidade de motivação,
para impedi-la”. (grifamos)
“Art.
2o.
O
julgamento
das
apelações e dos mandados de segurança e
habeas-corpus originários também poderá ser
virtual, desde que, ao relatar o processo e
enviá-lo ao revisor, ou o voto ao segundo e
terceiro
Juízes,
conforme
o
caso,
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedido o prazo de dez dias, para eventual
oposição à forma de julgamento ou manifestação do propósito de realizar
sustentação oral, seguindo-se, no mais, os
trâmites
estabelecidos
no art. 1o e seus
parágrafos”.
Inobstante
os
bons
propósitos do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com o
mais profundo respeito, a supracitada
Resolução no 549/2011, editada no
ano de 2011, cuja manutenção da
validade e eficácia foi aprovada pelo
Colendo Órgão Especial, na sessão
administrativa do dia 30 de março do
ano de 2016, com a republicação
determinada pelo mencionado Órgão,
peca por manifesta eiva de ilegalidade.
Tanto que o artigo 1o, da
Resolução questionada fala em “poderão”, que, sabidamente não significa obrigatoriedade e sim
faculdade, motivo pelo qual referida
disposição não tem força de lei, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigar principalmente o Magistrado,
que
tem
o
dever
de
zelar
pela
regularidade processual.
Além disso, vamos demonstrar mais adiante que a
Resolução no 772, de 26 de abril de
2017, que alterou a Resolução no
549/2011, encontra-se contaminada
pela eiva de ilegalidade.
Ambas
as
resoluções
nomeadas, data máxima vênia, afrontam
o
inciso
IX,
do
artigo
93,
da
Constituição Federal, que dispõe:
“IX
Todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos , e
fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do
interessado
no
sigilo
não
prejudique
o
interesse público à informação”. (grifamos)
Como
preleciona
Gilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferreira Mendes, eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal:
“PUBLICIDADE DO PROCESSO . A
publicidade dos atos processuais é corolário
do princípio da proteção judicial efetiva. As
garantias da ampla defesa, do contraditório,
do
devido processo legal, apenas são eficazes se o
processo pode desenvolver sob o controle das
partes e da opinião pública. Nesse sentido,
Ferrajoli afirma tratar-se de uma garantia de
segundo grau ou garantia das garantias.
Assim, ao lado da motivação, a
publicidade é fonte de legitimidade e garantia de
controle, pelas partes e pela sociedade, das
decisões judiciais.
O texto constitucional
consagra a
publicidade
dos
atos
processuais,
estabelecendo
que a lei só poderá restringi-la
quando a defesa da intimidade ou o interesse da
social o exigirem (art. 5o, LX). Essa regra
encontra correspondência
no artigo 93, IX, da
Constituição, que consagra a publicidade dos
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário,
podendo a lei, se o interesse público o exigir,
limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados ou somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a estes”. 1 (grifamos)
Segundo
o
doutrinador
Rogério Lauria Tucci:
”Igualmente importante corolário
do
devido
processo

legal ,
pela
ampla
publicidade dos atos processuais assegura-se o
conhecimento e a presença, em todos, não só
dos sujeitos diretamente interessados na causa,
mas
também
dos
demais
membros
da
coletividade ”.2 (grifamos)
E prossegue o professor:
“Deve ser ressaltado, todavia, que a
garantia da publicidade não se traduz na
exigência da efetiva presença do público e/ou
dos meios de comunicação aos atos em que o
procedimento
se
desenrola,
não
obstante
reclame mais do que uma simples 'potencialidade'

abstrata (como quando, por exemplo, não se tem
conhecimento da data, horário e do local da
realização de determinado ato: a publicidade
deste reduz-se, então, a um nível meramente
teórico).
1MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Editora
Saraiva, 2007.
2 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seja como for, constitui ela, na
verdade, valioso instrumento para assecuração
do
controle
público
da
administração
da
justiça, e, consequentemente,
da imparcialidade
do juiz.
Assevera,
a
propósito,
Roger
Perrot que a justiça humana consiste num ato de
fé, daí porque, para lastrear essa concepção

torna-se
imprescindível

que
seja
realizada

publicamente
.
E, assim sendo, do ponto de vista
subjetivo, no sentir, já agora dos sociólogos
contemporâneos,
a publicidade
do processo,
especialmente do processo penal, importa a
neutralização dos efeitos emocionais que o
fato que constitui seu objeto engendra na
consciência
dos
seres
integrantes
da
sociedade.
Por outro lado, sob o aspecto
dogmático,
a
publicidade

delineia-se
como
requisito formal dos atos processuais.
Tem-se, destarte, que a par do
escopo subjetivo, supra pontuado, constitui ela,
objetivamente,
uma forma de realização dos
atos de um procedimento judicial determinante
de sua ampla cognição e consequente participação dos interessados e, até, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desinteressados
”.3 (grifamos)
Ademais, o atual Código de
Processo Civil, nos seus artigos 11 e
189,
expressamente
consagram
o
princípio da publicidade, ao dispor:
“Art. 11. Todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
nulidade”.
“Art. 189 . Os atos processuais são
públicos, todavia tramitam em segredo de justiça
os processos (...)”.
Ao
comentarem
referidos
dispositivos,
os
juristas
Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
externaram o seguinte entendimento:
“PUBLICIDADE . Constitui elemento
indissociável do processo justo brasileiro o
direito fundamental à publicidade dos atos
processuais
(art.
5o,
LX,
CF ),
inerente
à
administração democrática da justiça, própria
ao Estado Constitucional.
Já se decidiu que
3 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989, pp. 72-73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual sessão de julgamento e decisão aí
tomada sem publicidade são inválidas (STF,
PLENO, ADI 2.970/DF, Rel. Min. Ellen Gracie j.
20.04.2006, p. 4). Os atos processuais são
públicos,
só
podendo
ser
restringida
a
publicidade do processo quando o exigir o
interesse social ou a defesa da intimidade das
partes. A regra é a publicidade imediata dos atos
processuais (Art. 93, IX, CF )”.4 (grifamos)
Outrossim, a exposição de
motivos do Novo Código de Processo
Civil consignou expressamente que a
regra
de
publicidade
da
data
de
julgamento de todos os recursos é
inafastável, sendo medida de rigor que
as partes tenham a oportunidade de se
manifestar nos autos e de assistir ao
julgamento dos feitos:
“Prestigiando
o
princípio
constitucional
da publicidade das decisões,
previu-se a regra inafastável de que à data do
julgamento
de
todo
recurso
deve-se
dar
publicidade (todos os recursos devem constar
em
pauta),
para
que
as
partes
tenham
4 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade
de
tomar
providências
que
entendam necessárias ou, pura e simplesmente,
possam assistir ao julgamento”.
Pergunta-se: o julgamento
virtual, por acaso, atende a tais
requisitos?
Respeitosamente:
É CLARO
QUE NÃO.
Nos termos do artigo 194
do mencionado diploma legal:
“Art.
194 .
Os
sistemas
de
automação
processual
respeitarão
a
publicidade dos atos, o acesso e a participação
das partes e de seus procuradores,
inclusive
nas
audiências
e
sessões
de
julgamento,
observadas as garantias da disponibilidade,

independência da plataforma computacional,

acessibilidade e interoperabilidade
dos sistemas,
serviços, dados e informações que o Poder
Judiciário administre no exercício de suas
funções”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De
acordo
com
os
doutrinadores
Luiz
Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“PROCESSO JUSTO. A prática eletrônica de atos processuais não pode
importar em violação dos direitos fundamentais
que compõem o direito ao processo justo. Por
essa
razão,
os
sistemas
de
automação
processual, devem respeitar a publicidade dos
atos , o acesso e a participação das partes e de
seus procuradores,
inclusive nas audiências e
sessões
de julgamento, respeitadas as da
disponibilidade,
independência da plataforma
computacional,

acessibilidade
e
interoperabilidade

dos
sistemas,
serviços,
dados e informações que o Poder Judiciário
administre no exercício de suas funções”.
5
(grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo mestre José Miguel
Garcia Medina, ao afirmar:
“De
todo
modo,
devem
ser
observadas, no julgamento por meio eletrônico,
5 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as garantias mínimas do processo, decorrentes
do due processo
of law: todas as decisões
judiciais devem ser públicas e fundamentadas

(art. 93, IX, da CF/1988). Assim, as decisões
proferidas no decorrer da sessão virtual
deverão ser fundamentadas
e tornadas
públicas
ao longo do procedimento
, de modo a tornar
conhecidas tais razões de imediato, e não apenas
ao final da deliberação pelo órgão colegiado”.
6
(grifamos)
Ao interpretarem o artigo
194 do Novo Estatuto Adjetivo Civil,
os
autores
Marcel
Leonardi
e
Guilherme Cardoso Sanchez, assim se
posicionaram:
“Há, ainda, outro aspecto de acesso
que não diz somente respeito às partes, mas
também a terceiros. Muito embora o dispositivo
em comento refira-se expressamente
apenas às
partes e seus procuradores,
parece indiscutível
que a sociedade e os órgãos de controle devem
ter a garantia de acesso para a realização de
auditoria
e
análises
que
forem
úteis
ou
necessárias. Trata-se de decorrência lógica da
extensão do princípio da publicidade, também
consagrado neste mesmo dispositivo .
6 Medina, José Miguel Garcia . Novo Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É preciso, assim, que os sistemas
eletrônicos garantam não só às partes, mas
também a terceiros, o acesso ao processo.
Naturalmente, seu nível de acesso não será o
mesmo, em virtude dos específicos interesses de
partes e de advogados em relação às demandas
em que estivessem diretamente envolvidos. Ainda
assim, é inconcebível que a transição para o meio
digital, possa reduzir o acesso a terceiros às
informações processuais a um nível menor do
que o existente em relação aos autos físicos.
Prestigiar o acesso e participação das partes,
portanto,
é
dar
concretude
à
garantia
constitucional
da publicidade do processo” .7
(grifamos).
Aliás,
ao
analisar
o
supracitado dispositivo legal a jurista
Paula
Sarno
Braga
enfatiza
a
necessidade da estrita observância do
princípio da publicidade, bem como a
garantia do acesso e participação das
partes na prática eletrônica dos atos
processuais, conforme se depreende
do seguinte excerto:
7Leonardi, Marcel; Sanchez Guilherme Cardoso. Dos atos processuais. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de
Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e
Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O artigo 194, CPC, prevê regras e
princípios a serem observados na prática eletrônica dos atos processuais, para
assegurar, em ultima ratio, o acesso efetivo à
justiça e um processo devido ao jurisdicionado.
Nesse intuito, o referido dispositivo exige que os
sistemas de automação processual observem e
respeitem a publicidade e a necessidade de
acesso e de participação das partes e de seus
procuradores de todos os atos processuais,
inclusive
nas
audiências
e
sessões
de
julgamento, resguardadas, nesse contexto, a
disponibilidade,
a independência da plataforma
computacional,

a
acessibilidade
e
a
interoperabilidade

dos
sistemas,
serviços,
dados e informações de que o Poder Judiciário
faça uso no exercício da jurisdição”.8
Acerca
da
publicidade,
o
professor Cândido Rangel Dinamarco,
externou o seguinte entendimento:
“A publicidade dos atos processuais
constitui projeção da garantia constitucional

do direito à informação
(Const., artigo 5o, inc.
XIV), em sua específica manifestação referente
ao processo. Os agentes públicos, atuando
como personificação
viva do próprio Estado,
8 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dão contas de suas atividades aos sujeitos
diretamente interessados, aos seus próprios
superiores
hierárquicos,
aos
órgãos
de
fiscalização institucionalizada
e ao público , a
bem da transparência
, destinada a permitir o
controle interno e externo daquilo que fazem
ou omitem. Para controle de seu grau de
aplicação
ao
serviço
público,
lisura
no
proceder e qualidade do serviço, eles devem
estar sob vigilância tal que permita a justa
reação dos destinatários de seus atos, a
formação de opinião pública e a atuação
fiscalizadora e disciplinar dos órgãos competentes. No que diz respeito ao
conhecimento pelas partes e seus patronos, as
garantias constitucionais
da publicidade dos
atos do processo (Const., art. 5o, inc. LX, e art.
93, inc. IX), constituem apoio operacional à
efetividade

do
contraditório,
dado que as
reações das partes são condicionadas à ciência
dos atos que lhes dizem respeito. Por isso, no
tocante às partes e seus advogados tais
garantias não sofrem restrições alguma os §§
1o e 2o, do artigo 189 do Código de Processo
Civil, ao dizerem que o direito de consultar
autos e pedir certidões se restringe às partes e
procuradores,
não impõem qualquer requisito
especial ao exercício dessa faculdade, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inerente à ampla liberdade constitucionalmente

garantida àquelas”. 9 (grifamos)
O Código de Processo Civil
de 1973 não autorizava o julgamento
virtual e o atual não o contempla,
todavia,
ambos
consagram
expressamente
o
princípio
da
publicidade .
Sobre a afronta ao princípio
da publicidade, na hipótese da realização do julgamento virtual,
constou do parecer elaborado pela
Comissão de Direito Processual Civil
do Instituto dos Advogados de São
Paulo:
“Na verdade, o 'julgamento virtual'
que se pretende institucionalizar
tornar-se-á um
julgamento secreto, pois o público não terá o
mínimo controle da forma como terá sido o
debate
interna
corporis

da
causa.
Naturalmente não se prega aqui a não utilização
dos
recursos
tecnológicos
para
aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional,
que se mostram de grande relevância em
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 364.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações
como
dos
interrogatórios

por
videoconferência
no processo penal. Mas na
Resolução ora examinada a participação das
partes e do público em geral nos julgamentos é
completamente
extirpada, o que não é admissível .
Daí porque, ao possibilitar que
alguns julgamentos se realizem de 'portas
fechadas' sem possibilidade de participação e
fiscalização pelo público o projeto viola os
dispositivos constitucionais
que asseguram a
publicidade dos atos processuais (art. 5°, incs.
XIV e XV, e art. 93, inc. IX). Aliás, a tendência
atual é justamente de se aumentar a publicidade
dos
julgamentos,
como
se
verifica
na
transmissão em rede nacional das sessões
realizadas pelo Supremo Tribunal Federal”. 10
(grifamos)
Com efeito, o Novo Estatuto
Adjetivo Civil dispõe:
“Art. 931 . Distribuídos, os autos
serão imediatamente conclusos ao relator, que,
em 30 (trinta) dias, depois de elaborar o voto,
restitui-los-á, com relatório, à secretaria”.
“Art.
935 .
Entre
a
data
da
10 Notariano Júnior, Antonio de Pádua; Nogueira, ANtonio de Pádua Soubhie;
Carvalho, Fabiano; Costa. Hélio Rubens Batista Ribeiro; Dinamarco, Pedro da Silva;
Barioni, Rodrigo Otávio. Sobre a criação dos “julgamentos virtuais” no âmbito do
Tribunal de Justiça de São Paulo. In: Silva, José Anchieta da (org.). O novo Processo

Civil. São Paulo: Lex Editora, 2012, p. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação da pauta e a da sessão de julgamento
decorrerá, pelo menos, o prazo de (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que
não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo
julgamento tiver sido expressamente
adiado
para a primeira sessão seguinte”.
“Art. 937 . Na sessão de julgamento,
depois de feita a exposição da causa pelo
relator,
o
presidente
dará
a
palavra
sucessivamente,
ao recorrente, ao recorrido e,
nos casos de sua intervenção, a membro do
Ministério Público, pelo prazo improrrogável
de
15 (quinze) minutos, para cada um, a fim de
sustentarem
suas
razões,
nas
seguintes
hipóteses, nos termos da parte final do caput
do art. 1021
I no recurso de apelação;
VIII
no agravo de instrumento
interposto contra decisões interlocutórias

que
versem
sobre
tutelas
provisórias
de
urgência ou da evidência;
IX
em outras hipóteses previstas
em lei ou no regimento interno do tribunal”.
Acerca da publicidade dos
julgamentos, o mestre e doutor em
Direito
Sérgio
Massaru
Takoi
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou em artigo publicado:
“A publicidade, desde longa data, foi
alçada como grande ideal à administração da
justiça e constitui reação contra o sistema de
justiça secreta de que foi exemplo maior a Star
Chamber na Inglaterra (onde audiências eram
feitas de forma sigilosa) e de maneira geral a
existente no continente europeu antes das
reformas ocorridas após a Revolução Francesa. Famosas são as palavras de
Mirabeau perante a Assembleia Constituinte: 'Dai-
me qualquer juiz que desejar: parcial, corrupto,
até meu inimigo; pouco me importa, desde que ele
só possa agir em face do público, bem como a lei
de organização judiciária que se promulgou em
24 de agosto de 1790, que no título 2, artigo
14, primeira parte estabeleceu que 'em qualquer
ação
civil
ou
penal,
os
arrazoados,
os
relatórios e os julgamentos serão públicos'.
Para que a sociedade possa julgar,
conhecer e até avaliar a justiça é necessário
publicidade
no
julgamento .
Eventualmente,

pelas portas abertas da sala de audiências, pode
adentrar um cidadão sem nome, preclaro e
esclarecido e assim refletirá melhor o juiz o seu
julgamento, pois temerá ele, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado e condenado por aquele.
A
publicidade
é
inerente
à
democracia, na medida em que submete a decisão
ao povo verdadeiro detentor de todo o poder
do Estado Democrático de Direito inibindo a
arbitrariedade e a injustiça.
Assim sob o auspício de um Estado
Democrático e de Direito, a publicidade dos atos
processuais deve ser assegurada, sendo sua
restrição exceção, pois somente será permitida
quanto à defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem, como previsto nos artigos 5,
LX E 93, IX, da CF/88 ”.11 (grifamos)
Excelente
é
o
artigo
publicado pelo Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais, de autoria das
juristas Carmen da Costa Barros,
doutoranda
pela
Universidade
Nacional de Lomas Zamora, e Maria
Elisabeth Queijo, doutora e mestre em
Direito
Processual
Penal
pela
Universidade de São Paulo:
“Acompanhando

o
ritmo
da
11 TAKOI, Sérgio Massaro. Julgamento
virtual e o princípio da publicidade
. Jornal
Carta
Forense,
04.05.2015.
Disponível
em:
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/julgamento-virtual-e-o-
principio--da-publicidade/15289.
Acesso em: 16.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade pós-moderna, que cada vez mais se
volta
para
o
mundo
tecnológico
e
suas
benesses, também o Poder Judiciário está-se
moldando a esse mundo virtual.
A inovação veio com o sistema de
acompanhamento
de processos via
internet ,
seguida do sistema push. A partir de 2007,
quando entrou em vigor a Lei n. 11.419/2006,
foi instituído o processo eletrônico. Desse
modo, os processos passaram a ter suas peças
processuais, porém, deve ser aplicada com
estrita observância aos princípios e regras
constitucionais
(art. 1).
Observa-se que, de fato, em alguns
aspectos, os tribunais têm utilizado os meios
digitais a favor da agilidade e do acesso à
Justiça.
A forma digital e eletrônica dos
atos processuais, porém, deve ser aplicada com
estrita observância aos princípios e regras
constitucionais
e processuais.
Quanto
aos
julgamentos
em
ambiente eletrônico, em se cuidando de norma de
procedimento, acerca de julgamento pelos
tribunais, é controvertida
a possibilidade de sua
admissão, frente ao princípio do devido processo legal. É que as normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento,
no
processo
penal
(que
se
aplicam ao processo civil), consubstanciam

garantias das partes e da própria jurisdição.
(...)
Vê-se, desse modo, que o diploma
processual penal prevê (o mesmo ocorrendo no
processual civil), de forma expressa, como
regra, que o julgamento nos tribunais será
público e realizado em sua sede, ou seja, de
forma presencial. Tal dispositivo encontra-se
em plena consonância com o princípio da
publicidade
dos
julgamentos
tutelado
na
Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso
IX.
Em
sessão
de
julgamento
presencial são revelados publicamente, salvo
as exceções que a Constituição prevê, a ementa,
o relatório e o voto de cada um dos julgadores,
As partes podem acompanhar o julgamento, o
que não ocorre no julgamento em ambiente
eletrônico. Assim, o julgamento presencial
prestigia a transparência dos atos judiciais, que
é um dos objetivos do princípio da publicidade.
No
entanto,
os
julgamentos
em
ambiente
eletrônico não são públicos, o que se torna
público é o seu resultado, após a conclusão do
julgamento. E o texto constitucional
não
assegura apenas a publicidade das decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais, que é o que o julgamento virtual
possibilita,
mas
sim
a
publicidade
dos
julgamentos, o que é bem diferente.
Além disso, é o julgamento presencial que proporciona o debate das
questões de fato e de direito, pelos julgadores,
o que inexiste no julgamento virtual.
Observe-se, na prática cotidiana dos
tribunais, que os julgadores, na sessão, não
ficam adstritos à leitura de seus votos. É no
curso da sessão que se dão os debates, que
podem ser esclarecidas dúvidas dos julgadores
que não tiveram acesso aos autos e que pode
haver, inclusive, convencimento
de um julgador
por outro. Toda essa essência do julgamento
presencial, que decorre da observância do
princípio da colegialidade, fica completamente

aniquilada
no
julgamento
em
ambiente
eletrônico, pois não há debate, nem troca de
ideias sobre o sobre o tema julgado, nem
esclarecimentos.
Aliás, sequer há garantia de
que
todos
os
integrantes
do
colegiado
votarão, de fato. E isso porque há prazo fixado
para que o julgador vote e, não o fazendo,
presume-se que acompanhou o voto do relator.
Em outras palavras: o julgamento
virtual reforça, e muito, a tendência à monocratização
das decisões nos tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituída por normas processuais e regimentais.
Além disso, mesmo nos casos em que
a legislação não admite sustentação oral, o
julgamento virtual acaba por impedir qualquer
participação do advogado no ato, prestando
esclarecimentos

sobre
matéria
fática
ou
suscitando questão de ordem.
Em
suma:
sob
o
ângulo
constitucional,
em nosso entendimento, não há
como
admitir
o
julgamento
em
ambiente
eletrônico, mesmo a pretexto de celeridade e da
razoável duração do processo, notadamente em
matéria penal .
Mas não é só.
A inconstitucionalidade
da adoção
do julgamento virtual, soma-se, ainda, outra. É
que somente a lei poderia dispor a respeito, vez
que seu conteúdo é processual. Ocorre que
não há lei que regule a matéria . Aliás, a iniciativa
a esse respeito, que constaria do mais recente
Código
de
Processo
Civil,
não
vingou.
A
previsão nele contida, em seu artigo 945, foi
integralmente
revogada
pela
Lei
n.
13.256/2016. Por sua vez, o Projeto de Código
de Processo Penal que tramita atualmente na
Câmara dos Deputados, depois de aprovado pelo
Senado, também não contempla a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
nem
se
argumente
que
o
posicionamento

externado
pelo
CNJ,
na
consulta formulada pelo Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, por sua Quinta Câmara Cível,
de
no
0001473-60.2014.2.00.0000,

poderia
salvar da inconstitucionalidade
o julgamento
em ambiente virtual. É que o CNJ, na aludida
consulta, decidiu, em dezembro de 2015, pela
possibilidade dessa modalidade de julgamento,
para os recursos, nos quais não caiba manifestação oral do advogado, com
fundamento no Código de Processo Civil então
em vigor (art. 154, § único e § 2o) e na Lei n.
11.419/2006,
que
dispõe
sobre
a
informatização
do processo judicial. Ocorre
que nenhum dos dois diplomas mencionados
trata do julgamento virtual. E tampouco serve
como fundamento, igualmente citado no voto do
relator da consulta, o Código de Processo
Civil que entraria em vigor e que contemplava o
julgamento virtual, no artigo 945, que veio a
ser
revogado,
como
já
anotado.
Ademais,
diferente do que decidiu o CNJ, a questão não se
adequa ao princípio da instrumentalidade
das
formas, mas toca à observância do devido
processo legal. Além disso, o CNJ possui
competência administrativa, não possuindo competência para legislar, tampouco para
apreciar matéria jurisdicional, como é o caso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade.
Porém, o mais curioso é
que o CNJ firmou nessa consulta que os
tribunais, ao aderirem ao julgamento virtual,
poderiam fazê-lo desde que observadas as
garantias constitucionais
e legais do processo,
mas nem as diretrizes firmadas na própria
consulta foram respeitadas pelos tribunais, ao
regularem a matéria, como adiante se detalhará.
A criação e a sistematização de
normas atinentes ao julgamento virtual pelos
próprios tribunais ferem o devido processo
legal
e,
em
última
instância,
o
Estado
Democrático de Direito, uma vez que estão a
legislar sobre matéria de cunho processual.
Ademais, a própria Constituição Federal é
ofendida na medida em que prescreve que
somente a União poderá legislar em matéria
processual.
Ou
seja,
cabe
ao
Congresso
Nacional a tarefa. E tudo isso tem razão de ser .
É que essas normas deveriam ser
instituídas de modo uniforme, conferindo uma
identidade
constitucional

de
Justiça
mais
célere, mas também e especialmente eficaz. E a
eficácia processual só existe quando se respeitam os princípios e garantias
fundamentais, notadamente no campo criminal
(mas que se aplica também ao processo civil),
com
observância
rigorosa
dos
direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinentes à defesa.
Em suma, o julgamento virtual se dá
de forma absolutamente
secreta. Não existe um
meio adequado para que os advogados acompanhem o trâmite do
julgamento ”.12
(grifamos)
E
concluem
as
nobres
juristas:
“Cumpre, então à Corte Suprema a
urgente e importantíssima
missão exemplar, de
dar cumprimento aos princípios constitucionais,

colocando em prática as diretrizes dos Códigos
de Processo Penal e de Processo Civil e,
sobretudo, da própria Constituição Federal,
que todos os seus ministros juraram cumprir”.13
No caso concreto, o princípio da publicidade restou
comprometido pelo eminente Relator,
eis que sequer deu ciência às partes
acerca da adoção do julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 772/2017, que deu nova
redação à Resolução no 549/2011,
12 BARROS, Carmen da Costa; QUEIJO, Maria Elizabeth. Julgamento
Virtual: Ofensa à
constituição
federal . Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 26, no 307, junho
de 2018.
13 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedindo, assim, expressa oposição
das partes, independentemente de motivação. O Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo,
através do seu Regimento Interno, ao
consagrar o princípio da publicidade,
dispõe
expressamente
acerca
das
sessões de julgamento, reuniões e
audiências,
atas
das
respectivas
sessões, ordem do dia e pauta de
julgamento,
sessão
extraordinária,
ordem dos trabalhos, sustentação
oral e seu encerramento, ordem de
votação
e
PUBLICIDADE ,
além
de
outras matérias, a partir do artigo
116 e seguintes, sabido que Resolução
não revoga Regimento Interno, Lei
Federal e jamais poderá afrontar a
Carta Magna, a nenhum pretexto, por
mais louvável que seja o objetivo.
A matéria ora em discussão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data máxima vênia, está prevista no
Regimento Interno desta Corte de
Justiça, não podendo Resolução e/ou
Provimento contrariá-lo, alterá-lo e
nem mesmo interpretá-lo.
Segundo o festejado mestre
Hely Lopes Meirelles:
“RESOLUÇÕES
Resoluções são
atos
administrativos

normativos
expedidos
pelas altas autoridades do executivo ou pelos
presidentes dos tribunais, órgãos legislativos e
colegiados
administrativos,

para
disciplinar
matéria de sua competência específica.
As resoluções, normativas ou individual, são sempre atos inferiores ao
regulamento e ao regimento, não podendo inová-
los
ou
contrariá-los,
mas
unicamente
complementá-los
e explicá-los . Seus efeitos
podem ser internos ou externos, conforme o
campo de atuação da norma ou os destinatários
da providência concreta.
Atos administrativos
ordinatórios
(provimentos) são os que visam a disciplinar o
funcionamento
da Administração e a conduta
funcional de seus agentes. São provimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinações

ou
esclarecimentos

que
se
endereçam aos servidores públicos a fim de
orientá-los no desempenho de suas atribuições .
Os
atos
ordinatórios
da
Administração ( provimentos ) só atuam no
âmbito interno das repartições e só alcançam
os servidores hierárquicos, à chefia que os
expediu. Não obrigam os particulares, nem os
funcionários subordinados a outras chefias.
São atos inferiores à lei, ao decreto, ao
regulamento e ao regimento ”.14 (grifamos).
As resoluções no 549/2011
e
no
772/2017,
ainda sob este aspecto, pecam por contrariar o
ordenamento jurídico, eis que, em tese,
se possível fosse, somente o Regimento Interno poderia dispor
acerca do denominado julgamento
virtual ,
por
meio
de
assento
regimental .
Os
provimentos
no
2.550/2020 e no 2.552/2020, ambos
do
Conselho
Superior
da
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo
Brasileiro.
27a ed. Ed. Malheiros. p.
178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistratura,
não
têm
força
impositiva e nem cogente, já que não
excluem os julgamentos presenciais,
uma vez que facultam às partes,
através dos seus advogados, expressa
oposição a tal técnica de julgamento,
dando prioridade aos denominados
virtuais, apenas no período previsto
no artigo 1o, de 25 de março a 30 de
abril de 2020.
Ademais,
os
provimentos
questionados são hierarquicamente
inferiores às resoluções, já que o
parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução no
772/2017,
expressamente dispõe: “Não será objeto
de julgamento virtual o processo com
pedido de encaminhamento
ao julgamento
presencial”.
Não
obstante
a
elevada
motivação da Egrégia Presidência, ao
determinar a suspensão dos prazos
processuais, em razão da epidemia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
castiga a sociedade, e apenas sugerir a
realização dos julgamentos virtuais,
os provimentos no 2.550/2020 e no
2.552/2020,
inferiores à aludida resolução do Colendo Órgão Especial, não comportam interpretação tão ampla como a
adotada pelo digno relator, quanto
àquela modalidade sofre restrições
pelas normas instituidoras.
O
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
na
sessão
administrativa realizada no dia 18 de
março do corrente ano, por maioria de
votos, os ministros decidiram manter
as sessões presenciais ordinárias do
Plenário e das Turmas a cada 15 dias.
A referida deliberação aprovada prevê que todos os
processos de competência do STF
poderão ser submetidos a julgamento
em ambiente presencial ou eletrônico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observadas
as
competências
das
Turmas ou do Plenário , sem excluir a
previsibilidade das sessões presenciais
contida no §1o, do artigo 116, do
Regimento
Interno
da
Corte
Bandeirante, sabido que, na forma
anteriormente explicitada, Resolução
e
muito
menos
Provimento,
não
revogam Regimento Interno.
Ademais, as Resoluções no
549/2011 e no 772/2017 também não
têm força impositiva e cogente, motivo
pelo qual não têm o condão de impor
aos
Julgadores
a
adoção
do
denominado “JULGAMENTO VIRTUAL”,
mormente quando se questiona sua
legalidade, em face da Constituição
Federal.
É a legalidade a pedra de
toque de toda a atividade, não só
administrativa,
mas
principalmente
jurisdicional, sabido que ninguém é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigado
a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei,
nos termos do inciso II, do artigo 5o da
Constituição Federal.
Ad argumentandum
tantum ,
ao dar nova redação à Resolução no
549/2011, a Resolução no 772/2017
não revogou o contido no artigo 2o,
da primeira, que diz claramente que o
julgamento das apelações e dos mandados de segurança e habeas
corpus originários também PODERÃO
ocorrer virtualmente. Isto significa
faculdade e não obrigatoriedade
.
A Emenda Regimental no 51,
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal, ao acrescentar dispositivos
ao Regimento Interno, adotou o julgamento virtual apenas com relação aos agravos internos e embargos
de declaração.
A
Resolução
n°
587
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretório Excelso, datada de 29 de
setembro
do
ano
de
2017,
bem
estabelece no inciso I, do artigo 4o e
no artigo 5o:
“Art. 4o. Não serão julgados em
ambiente virtual a lista ou o processo com
pedido de:
I Destaque
ou vista por um ou mais
Ministros;
Art. 5o. A lista ou processo objeto
de pedido de vista ou de destaque serão
encaminhados ao órgão colegiado competente
para julgamento presencial , oportunidade em
que os ministros poderão renovar ou modificar
os seus votos”. (grifamos)
Sempre respeitosamente, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, através da Resolução
no 772/2017, extrapolou os limites
adotados
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, ao estender o julgamento
virtual às apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança, habeas corpus , conflitos
de competência e ações originárias.
Data vênia, salvo engano,
nem mesmo o Colendo Órgão Especial
vem adotando o julgamento virtual,
nas sessões julgamento, com relação
às matérias próprias da sua competência, quer de ordem jurisdicional, quer de ordem administrativa.
Além disso, o parágrafo 2o,
do
artigo
1o,
da
Resolução
no
772/2017, claramente estabelece:
“§2o.
Não
será
objeto
de
julgamento virtual o processo com pedido de
encaminhamento
ao julgamento presencial ”.
Tal pedido poderá ser formulado não só pelas partes interessadas, mas por qualquer
Julgador, já que o aludido parágrafo
não os excepciona.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
não
basta
a
Resolução no 772/2017 especificar,
no seu artigo 1o, os recursos que
serão objeto de julgamento virtual,
ressalvada
expressa
oposição
de
qualquer das partes à forma de
julgamento no prazo de cinco dias.
Isto porque é de todo ilegal,
a parte vir a juízo, através do seu
nobre advogado e manifestar sua
concordância
com
o
julgamento
virtual, como se nulidade absoluta
pudesse vir a ser sanada e/ou mesmo
convalidada, mormente quando agride
a Constituição Federal, diante da
violação aos princípios da legalidade,
da segurança jurídica, da publicidade,
do Juiz natural e do devido processo
legal, previstos nos incisos II, XXXVI e
XXXVII, do artigo 5o, bem como no
artigo 37 e no inciso IX, do artigo 93,
todos da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, nem as partes
e nem mesmo o Juiz, em suma, têm o
direito
de
dispor
sobre
regras
processuais

notadamente
as
de
ordem pública
para suprimi-las ou
alterá-las a seu talante.
Segundo
o
professor
Cândido Rangel Dinamarco:
“Da
impessoalidade

do
agente
estatal encarregado do exercício da jurisdição
decorre que ele não tem essa faculdade como
de resto, o juiz não tem faculdade
alguma no
processo,
exerce poderes e deveres”. 15
A imposição do julgamento
virtual, a despeito da discordância
deste
Magistrado,
afronta
o
Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, o Código de Processo Civil, a
Constituição Federal e até mesmo a
Emenda Regimental no 51, de 22 de
junho de 2016 e a Resolução no 587,
de 29 de julho de 2016, ambas do
15 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 441.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal, impedindo
o
exercício
pleno
da
atividade
jurisdicional, ignorando o princípio da
legalidade, previsto no artigo 37 da
Carta Magna.
Acerca
da
legalidade,
o
agora Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Alexandre de Moraes, teceu
as seguintes considerações:
“O tradicional princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, II, da
Constituição Federal, aplica-se normalmente na
Administração Pública. Porém, de forma mais
rigorosa
e
especial,
pois
o
administrador
público somente poderá fazer o que estiver
expressamente
autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo incidência de
sua vontade subjetiva, pois na administração
pública só é permitido fazer o que a lei autoriza
expressamente,

diferentemente

da
esfera
particular, onde será permitida a realização de
tudo que a lei não proíba”.
E,
ainda,
segundo
o
festejado mestre Duguit , citado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel Seabra Fagundes:
“Prevalece hoje em todos os povos
civilizados, significa subordinação à lei, mas
entendida esta no sentido material (norma de
caráter geral e abstrato), só assim exprimindo
uma real garantia do indivíduo contra o arbítrio...”.
16
E prossegue o jurista:
“Para a prática de alguns atos, a
competência da administração é estritamente
determinada por lei, quanto aos motivos e modo
de agir. A lei lhe determina que, existente
determinada circunstância proceda dentro de
certo prazo e certo modo. É essa a competência
vincolata

dos
italianos,
ou
liée
dos
franceses”.
17
Sobre o tema, asseverou o
doutrinador Celso Antônio Bandeira
de Mello, citado por Paulo Fernando
Silveira:
“Não
se
confunde
discricionariedade
e arbitrariedade.
Ao agir
16Seabra Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 82/83.
17 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrariamente,
o agente estará agredindo a
ordem jurídica, pois terá se comportado fora do
que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é
ilício e por isso mesmo corrigível judicialmente.
Ao agir discricionariamente
o agente estará,
quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é
simultaneamente

um
dever),
cumprindo
a
determinação normativa de ajuizar sobre o
melhor meio de dar satisfação ao interesse
público por força da indeterminação
legal
quanto
ao
comportamento

adequado à satisfação do interesse público no caso concreto”.
18
A legalidade, pois, não se
resume na ausência de oposição à lei,
mas
pressupõe
autorização
dela;
administrar é, segundo os doutores,
aplicar a lei, de ofício, o que não
ocorreu no caso concreto, eis que o
julgamento deixou de ser submetido ao
órgão colegiado, que é o juiz natural
dos recursos, que não se confunde

com
o
denominado

plenário
permanente

virtual ,
vez
que
os
Julgadores
deveriam
ter
sido
18 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convocados em sessão presencial, o
que
não
ocorreu,
com
manifesta
violação ao devido processo legal e,
como
consequência,
ao
direito
subjetivo deste Julgador, que teve sua
atividade jurisdicional cerceada, em
desobediência
aos
princípios
da
publicidade, legalidade, juiz natural e
segurança jurídica.
Seabra
Fagundes,
na
já
citada obra, bem esclareceu:
“A ilegalidade a que se refere o
texto constitucional
há de ser entendida no seu
mais
amplo
conceito,
para
que
não
seja
frustrado o objetivo mesmo da garantia que a
Constituição
visou
a
estabelecer .
É
a
ilegalidade genérica, no seu significado mais
completo, compreensivo daquela situação a que
se refere Duguit , quando estuda a lei contra o
direito pois conter Le droit.
A definição do âmbito do instituto
bastaria a expressão ilegalidade, compreensiva
de todos os vícios administrativos
capazes de
ensejar o controle jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A expressão ilegalidade também se
compreende a inconstitucionalidade,
o que vale
dizer, se abrangem, tanto a violação da lei
ordinária,
como
a
infração
da
lei
constitucional”.
19 (grifamos)
E prossegue o festejado
autor:
“Por abuso de poder, se há de
entender tudo o que diga respeito à infração
das regras de competência. Desde a sua violação frontal, pela prática de ato
totalmente alheio ao âmbito de atribuição do
agente”. 20
Outrossim,
ainda
com
relação à intimação das partes acerca
da remessa dos autos ao julgamento
virtual,
oportunizando
a
apresentação de oposição, impende
ressaltar
que
não
é
cabível
a
presunção da aceitação tácita de tal
forma de julgamento, na hipótese do
silêncio dos litigantes.
19 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle
dos atos administrativos
pelo Poder
Judiciário . 4a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 269.
20 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, a vontade
pode ser manifestada pela forma expressa, quando a declaração explicita a vontade de praticar
determinado ato ou negócio jurídico; e
pela forma tácita, hipótese em que a
declaração resulta de uma conduta
incompatível com a recusa em praticar
o ato ou negócio jurídico.
A
manifestação
tácita
somente é admitida quando a natureza
do negócio e as circunstâncias não
exijam manifestação expressa, ou quando houver autorização legal
expressa nesse sentido.
Tanto isso é verdade que o
legislador previu expressamente na
Lei no 6.015/1973 uma hipótese em que
o silêncio pode ser interpretado como
concordância tácita, tal como se
depreende do parágrafo 2o, do artigo
216-A,
alterado
pela
Lei
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.465/2017:
“Art. 216-A. Sem prejuízo da via
jurisdicional,
é
admitido
o
pedido
de
reconhecimento
extrajudicial de usucapião, que
será
processado
diretamente
perante
o
cartório do registro de imóveis da comarca em
que estiver situado o imóvel usucapiendo, a
requerimento do interessado, representado por
advogado, instruído com:
(...)
§ 2o Se a planta não contiver a
assinatura de qualquer um dos titulares de
direitos registrados ou averbados na matrícula
do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos
imóveis confinantes, o titular será notificado
pelo registrador competente, pessoalmente ou
pelo correio com aviso de recebimento, para
manifestar consentimento
expresso em quinze
dias,
interpretado
o
silêncio
como
concordância”. (grifamos)
Sobre a matéria, leciona o
jurista José Fernando Simão:
“A aceitação pode ser tácita ou
expressa. Será expressa se o oblato declarar
por meio de palavra escrita ou oral, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por gestos sua aceitação. Será tácita se o
oblato praticar os atos compatíveis com a
aceitação . Assim, o hóspede do hotel que
consome o produto contido no frigobar de seu
quarto, cujo preço está escrito em cardápio ali
localizados,
realiza
a
aceitação
tácita
à
proposta de compra e venda”.21 (grifamos)
No mesmo sentido, preconiza
o
doutrinador
Carlos
Roberto
Gonçalves:
“A manifestação de vontade nos
contratos pode ser tácita, quando a lei não
exigir
que
seja
expressa.
Expressa
é
a
exteriorizada verbalmente , por escrito, gesto
ou mímica, de forma inequívoca.
Não havendo na lei tal exigência,
vale a manifestação tácita, que se infere da
conduta do agente. Nas doações puras, por
exemplo, o donatário não declara que aceita o
objeto doado, mas o seu comportamento
(uso,
posse,
guarda)
demonstra
a
aceitação”.
22
(grifamos)
O aludido jurista defende,
21 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos . 5a ed. São Paulo: Editora Atlas,
2011, p. 59
22 GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro.
Contratos
e Atos
Unilaterais
. São Paulo: Editora Saraiva. 14a ed. 2017, p. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, a existência de uma terceira
modalidade de manifestação, qual seja
a
presumida,
consistente
na
declaração
não
realizada
expressamente, mas que a lei deduz de
certos comportamentos do agente,
como se depreende dos seguintes
termos:
“Assim acontece, por exemplo, com
as presunções de pagamento previstas nos arts.
322, 323 e 324 do Código Civil, de aceitação da
herança quando o doador fixar prazo ao
donatário para declarar se aceita ou não a
liberalidade e este se omitir (art. 539), de
aceitação da herança quando o herdeiro for
notificado a se pronunciar sobre ela em prazo
não maior de trinta dias e não o fizer (art. 1.807)
etc”. 23 (grifamos)
Com efeito, no direito, não
se aplica a expressão “quem cala
consente”, de forma indiscriminada, na
hipótese de ausência de declaração da
vontade.
23 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . 2a ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2005, p. 311.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
respeito
do
tema,
os
doutrinadores Cristiano Chaves de
Farias, Luciano Figueiredo, Marcos
Ehrhardt Júnior e Wagner Inácio Dias
teceram os seguintes comentários:
“Nada obstante, não é possível
considerar como verdadeira a máxima 'quem cala
consente'. O silêncio é ambíguo por sua própria
natureza, e considerado isoladamente, vale
dizer, desprovido da análise das circunstâncias

fáticas,
não
pode
ser
considerado
unilateralmente
por nenhum dos figurantes do
negócio para impor obrigações ao outro.
Em suma, o silêncio, em si mesmo, não
tem valor jurídico”.24 (grifamos)
Sobre o silêncio, o jurista
Carlos Roberto Gonçalves dissertou:
“Normalmente,
o
silêncio
nada
significa, por constituir total ausência de
manifestação da vontade e, como tal, não pode
produzir efeitos. Todavia, excepcionalmente,
em
determinadas
circunstâncias,

pode ter um significado relevante e produzir efeitos
24 FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; JÚNIOR, Marcos Ehrhardt;
DIAS, Wagner Inácio. Código Civil para concursos
. 7a ed. Salvador: Editora Jus
Podivm, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos.
(...)
Portanto,
o
silêncio
pode
ser
interpretado como manifestação tácita quando
a lei conferir a ele tal efeito ”.25 (grifamos)
Referido
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“No
direito,
não
é
aplicado
o
brocardo popular 'quem cala consente' ; no
direito, 'quem cala, cala'. Os fatos são dados
como verdadeiros porque existe uma expressa
previsão
legal
nesse
sentido,
sendo
irrelevantes as razoes da omissão do réu
revel”. 26 (grifamos)
Acerca
da
matéria,
sobreleva
acrescentar,
ainda,
as
conclusões de Maria Helena Diniz:
“O silêncio pode, excepcionalmente,

dar origem a um negócio jurídico, visto que
indica consentimento,
sendo hábil para produzir
25 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . São Paulo: Editora Saraiva.
2a ed. 2005, p. 312/313.
26 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 644.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos jurídicos, quando certas circunstâncias

ou os usos o autorizarem, não sendo necessária
a manifestação expressa da vontade. Caso
contrário, o silêncio não terá força de declaração volitiva. Se assim é,
o órgão
judicante deverá averiguar se o silêncio traduz,
ou não, vontade. Logo, a parêmia 'quem cala
consente' não tem juridicidade. O puro silêncio
apenas terá valor jurídico se a lei o determinar,
ou se acompanhado de certas circunstâncias
ou
de usos e costumes do lugar, indicativos de
possibilidade de manifestação da vontade e
desde que não seja imprescindível a forma
expressa
para
a
efetivação
negocial ”.27
(grifamos)
Acerca
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“A
aceitação
de
presunção
se
justifica exatamente porque ela expressa algo
comum, habitual ou que normalmente ocorre. (...)
Nem
sempre
quem
cala
consente,
mas
simplesmente não diz nada. Logo, o silêncio não
pode ser reconhecido como uma concordância
natural por parte do credor”. 28
27 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado.
15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
154/155.
28 TJSP. Agravo de Instrumento no 2075855-58.2017.8.26.0000. 11a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Gilberto dos Santos. J. 22.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto,
em
regra,
a
manifestação deve ser exteriorizada,
sendo que, apenas nos casos expressamente previstos pelo
legislador, o silêncio é apto a gerar
um ato ou negócio jurídico, o que não
ocorre na hipótese de ausência de
manifestação sobre a remessa do
processo ao julgamento virtual, como
verificado no presente caso.
Além disso, o julgamento
virtual
dos
recursos
afronta
o
direito das partes ao julgamento
colegiado, bem como os princípios da
ampla defesa e do duplo grau de
jurisdição, vez que cerceia a possibilidade do debate entre os Julgadores e a participação dos advogados.
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Esse
cuidado
homenageia
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia constitucional
do devido processo
legal, na medida em que põe limite ao poder do
relator em julgamentos que em princípio pertencem aos órgãos colegiados; presta
reverência também ao valor das garantias do
juiz natural, porque os colegiados são o juiz
natural dos recursos ”.29
Ou
então
como
anteriormente
exposto,
seguindo
lição do festejado autor: “O juiz não tem
faculdade alguma no processo, exerce poderes
e cumpre deveres”.
Por
sua
vez,
sobre
o
cerceamento dos debates entre os
magistrados, manifesta-se de forma
clara e precisa a autora Jéssica
Galvão Chaves:
“Considerando-se
esse cenário, e
sob
a
vigência
do
CPC/13,
criou-se
o
denominado julgamento virtual, que constitui
um mecanismo de julgamento de processos,
atualmente adotado em alguns tribunais do
Estado
Brasileiro,
como,
por
exemplo,
o
Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de
29 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do processo
civil moderno , vol. II 3. ed.
São Paulo: Malheiros, 2001, p.1.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rondônia, Tribunal de Justiça de São Paulo e
pelo STF, pelo meio eletrônico, desde que a
sustentação oral não seja permitida, bem como
inexista oposição das partes.
Em tal forma de julgamento, o
relator incluirá o feito a ser julgado em sessão
virtual, sendo que os demais componentes da
turma julgadora irão proferir seu voto no
ambiente virtual, nos respectivos gabinetes com
a
dispensabilidade

da sessão presencial, utilizando todos os julgadores de uma
plataforma digital.
A
problemática
da
adoção
do
julgamento virtual, partindo-se do princípio
constitucional
da colegialidade, assenta-se na
inexistência de reunião do órgão colegiado,
para deliberação, mesmo que virtualmente, ensejando em uma promoção da desnaturalização
do órgão colegiado, haja
vista que conduz na diminuição e até a eliminação
do debate entre a turma julgadora.
Mesmo que se aceite a hipótese de
que os julgadores irão dialogar entre si a
adoção
do
julgamento
virtual,
expurga
a
publicidade da deliberação, na medida em que
cada julgador irá proferir seu voto de forma
isolada dos demais, nos respectivos gabinetes ,
sendo que eventual deliberação ocorrerá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portas fechadas. Além do mais, impossibilita a
fiscalização de toda a sociedade, visto que
somente as partes podem efetuar oposição ao
julgamento virtual.
(...)
Não
se
desconhece
que
o
julgamento virtual pode contribuir para a
promoção da razoável duração do processo,
visto que através da ferramenta digital, a
apreciação e análise dos processos pautados
para julgamento pode ser de maneira mais ágil,
viabilizando, inclusive, a diminuição do aparelho
estatal.
Todavia, a adoção da ferramenta
digital não pode inviabilizar a deliberação dos
membros do colégio .
(...)
Diante
de
tais
considerações,

evidencia-se
que
para
que
a
adoção
do
julgamento virtual pelos tribunais brasileiros
atenda os ditames do processo constitucional

da colegialidade, há a real necessidade de
criação de mecanismos que objetivam a expurgação dos problemas atinentes à eliminação da deliberação dos órgãos julgadores, bem como a inexistência de
publicidade dos julgamentos, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilita
a
fiscalidade
do exercício da
atividade jurisdicional”.30 (grifamos)
O
julgamento
virtual
desatende, ainda, o princípio do devido
processo legal.
Sobre o aludido princípio
preleciona
o
agora
Ministro
Alexandre de Moraes:
“O
devido
processo
legal
configura dupla proteção ao indivíduo, atuando
tanto no âmbito material de proteção ao direito
de liberdade, quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com
o Estado-persecutor
e plenitude de defesa
(direito de defesa técnica, à plenitude do
processo, à citação, de produção ampla de
provas, de ser processado e julgado pelo juiz
competente, aos recursos, à decisão imutável, à
revisão criminal).
O devido processo legal tem como
corolário a ampla defesa e o contraditório,
que
deverão ser assegurados aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo,
e aos
30 CHAVES, Jéssica Galvão. Princípio constitucional
da colegialidade na formação da
decisão pluripessoal. Dissertação (Mestrado) Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais. Belo Horinzonte, 2017, p. 123/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusados
em
geral,
conforme
o
texto
constitucional
expresso (art. 5o, inciso LX)”.31
Segundo
o
jurista
José
Afonso da Silva:
“O princípio do devido processo
legal entra agora no Direito Constitucional

positivo com um enunciado que vem da Carta
Magna
inglesa:
ninguém
será
privado
da
liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV). Combinado com o
direito de acesso à justiça (art. 5o, LV), fecha-se
o ciclo das garantias processuais. Garante-se o
processo, e quando se fala em 'processo', e não
em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a
formas instrumentais adequadas, a fim de que a
prestação jurisdicional, quando entregue pelo
Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os
imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a
garantia do contraditório,
a plenitude do
direito de defesa, a isonomia processual e a
bilateralidade dos atos processuais, conforme
autorizada lição de Frederico Marques”.
32
Outrossim,
preleciona
o
culto Juiz Federal do Estado de Minas
31 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
, 31a Ed. Editora
Atlas, 2015, Pág. 112.
32 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo:
Malheiros, 34a Ed. 1995. Págs. 432/433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gerais, Paulo Fernando Silveira:
“No campo cível, a maior aplicação
da cláusula do devido processo tem sido no que
diz respeito ao direito à ampla defesa e ao
contraditório,
na maioria das vezes relegados
ao limbo pelas autoridades administrativas”.
33
“Caracteriza violação à cláusula
do devido processo, o fato de o juiz não
oferecer oportunidades
idênticas às partes
para o exercício de algum ato processual, ou
inverter,
tumultuadamente,

a
ordem
processual”.
34
E conclui:
“Ora,
somente
com
o
devido
processo legal garante-se ao cidadão uma
atuação
imparcial
do
poder
jurisdicional,
protegendo a sua liberdade e seus bens”. 35
No tocante a tão fascinante
tema não é por demais lembrar os
ensinamentos do professor Cândido
Rangel Dinamarco:
33 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal. Due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey, 1996. P. 138.
34 Idem, p. 140.
35 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios
processuais
constitucionais.
Cartilha
Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A fórmula due process of law
importa
ainda
reafirmação
da
garantia
de
igualdade
entre as partes e necessidade de
manter a imparcialidade do juiz, inclusive pela
preservação do juiz natural. Ela tem também o
significado de mandar que a igualdade em
oportunidades

processuais se projete na participação efetivamente franqueada aos litigantes e praticada pelo juiz. Absorve
igualmente a regra de que as decisões judiciais
não-motivadas ou insuficientemente
motivadas
serão nulas e portanto incapazes de prevalecer
(a exigência de motivação: Const., art. 93, inc. IX)
e a de que, com as naturais ressalvas destinadas
à preservação da ordem pública e da intimidade
pessoal, os atos processuais deverão ser
dotados de publicidade ”.36 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pela doutrinadora Ada
Pelegrini Grinover, citada por Luiz
Airton de Carvalho:
“Desse
modo,
as
garantias
constitucionais

do devido processo legal convertem-se, de garantias exclusivas das partes, em garantias de jurisdição e
transformam o procedimento em um processo
36 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I São
Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional de estrutura cooperatória, em que
a garantia da imparcialidade da jurisdição brota
da
colaboração
entre
partes
e
juiz.
A
participação dos sujeitos no processo não
possibilita
penas
a
cada
um
aumentar
as
possibilidades de obter uma decisão favorável,
mas
significa
cooperação
no
exercício
da
jurisdição. Para cima e para além das intenções
egoísticas das partes, a estrutura dialética do
processo existe para reverter em benefício da
boa qualidade da prestação jurisdicional e da
perfeita aderência da sentença à situação de
direito material subjacente (apud BASTOS &
MARTINS, p. 264).37
Dispõe
ainda
o
Eminente
Magistrado mineiro Paulo Fernando
Silveira:
“Indissoluvelmente

vinculado
ao
devido processo legal, sendo, inclusive, meio
próprio para sua verificação, encontra-se a
obrigação de toda autoridade (militar, policial,
civil: administrativa ou judicial) de fundamentar
suas decisões, a fim de se aferir não só sua
legalidade estrita, mas também a justiça e
moralidade do ato.
(...)
37 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios
processuais
constitucionais.
Cartilha
Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante essa garantia não
constar tecnicamente das cláusulas pétreas,
cujo núcleo é imodificável através de emendas à
Constituição
(CF,
art.
60,
§4o), acha-se evidentemente aí incluída, por agregar-se inseparavelmente

ao princípio do devido processo, que faz parte das garantias fundamentais. Embora inscrita no capítulo
destinado ao Poder Judiciário, essa garantia,
imantada pelo devido processo e pela cláusula
da igual proteção, se estende, como obrigação
inafastável, a toda autoridade da Administração
Pública.
Extrai-se, pois, que agora, face à
cláusula do devido processo legal, a qual os
incisos X e XI, do art. 93, da Constituição
Federal
apenas
explicitam,
todo
ato
administrativo e decisão judicial (salvo os atos
ordinatórios, isto é, os que dão apenas andamento ao processo) devem ser fundamentados,
ainda que de forma sucinta.
Somente,
excepcionalmente,

alguns
atos
administrativos
escapam dessa regra, como no
caso de demissão de quem exerce cargo ou
função de confiança, quando dispensa-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivação do ato”.38
Como
se
sabe,
seguindo
lição dos doutores, a imparcialidade
do judiciário e a segurança do povo
contra o arbítrio estatal encontram
fundamento no princípio do Juiz natural, proclamado nos incisos XXXVII e LIII, do artigo 5o, da
Constituição Federal, uma de suas
garantias indispensáveis.
O referido princípio deve ser
interpretado em sua plenitude, de
forma a não só proibir a criação de
Tribunais e juízos de exceção, como
também exigir respeito absoluto às
regras objetivas de determinação de
competência, para que não seja afetada a independência e a
imparcialidade do órgão Julgador,
sabido que, nos termos do artigo 43
do Novo Código de Processo Civil
38 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84, 104 e 111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“determina-se a competência no momento do
registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado
de fato ou de direito ocorridas posteriormente,

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta”.
Como preleciona o mestre
Cândido Rangel Dinamarco:
“É
indispensável,
em
outras
palavras, que entre o juiz e a causa exista uma
relação de adequação legítima (Celso Neves),
que só a Constituição e a lei definem e só elas
podem alterar. Não é lícito impor a alguém um
juiz
cuja
competência
não
resulte
da
Constituição ou da lei em vigor no momento da
propositura da demanda (CPC, art. 87), não
sendo permitido sequer aos mais elevados
órgãos do Poder Judiciário alterar as regras
de
competência
estabelecidas
no
direito
positivo. Tal é o significado do disposto no
inciso LIII, do artigo 5o da Constituição, ao
proclamar o direito a julgamento
por juiz
competente”.
39
E prossegue:
39 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I, São
Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 206.
2 Idem. Pág. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Pelo aspecto técnico-processual,

a
condição
de
juiz
preexistente

constitui
requisito
sem
o
qual
será
juridicamente

inexistente
eventual julgamento emitido por
outra pessoa ou órgão subjetivamente
incapaz
de ser juiz natural. Tal requisito qualifica-se
como
pressuposto

processual,

sendo
absolutamente
inviável o processo conduzido
por quem não seja juiz ou não o fosse antes
(pressuposto da investidura)
(infra, n. 833)”.40
É dever inerente ao ofício
do Juiz controlar espontaneamente a
competência absoluta, desde quando
toma o primeiro contato com a causa e
até ao momento em que se dispõe a
sentenciar.
As razões de ordem pública
que estão à base dessa competência
não se submetem à vontade, à atuação
ou à omissão das partes. Com ou sem
alegação do réu, o Desembargador
pronunciará a incompetência absoluta
por decisão nos autos, sempre que
40 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , 8. ed. vol. I, -
Malheiros, 2017. p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela se aperceber. Por isso tal matéria é qualificada como mera
objeção e não exceção em sentido
estrito41.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco teceu as
seguintes considerações:
“Há casos em que tão forte é o teor
de ordem pública existente à base de alguma
regra determinadora
de competência que, mesmo
em ausência de qualquer disposição legal a
respeito, essa regra se reputa cogente e a
competência que ela estabelece, absoluta. Às
hipóteses de competências constitucionais
e
àquelas que a lei infraconstitucional
impõe,
somam-se
portanto
outras,
caracterizadas

como competências
absolutas
extralegais.
Aqui,
a captação das razões de interesse público é
feita diretamente pelo juiz, certamente com
respaldo na doutrina mas sem que entre ele e
cada um dos casos exista uma disposição de lei
determinando
o
caráter
absoluto
da
competência.
(omissis)
Também a competência
interna dos
41 Ibidem. Pág. 602.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunais

ou seja, órgãos fracionários, do
presidente, do relator etc. é inequivocamente

dada por absoluta, não obstante, inexista no
direito positivo um texto que assim a qualifique.
(...)
O caráter absoluto da competência
consiste na imunidade
a prorrogações
. Diz-se
absoluta a competência que não pode ser
desfeita
ou
alterada
por
conexidade,
por
ausência de arguição ou por qualquer ato de
vontade das partes, consensual ou unilateral.
Tal é a síntese do modo como o sistema jurídico
trata a competência absoluta. O direito positivo
desenha
precisamente
esse
perfil,
ao
estabelecer que ela 'deve ser declara de ofício
e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, independentemente
de exceção' (CPC,
art. 113)”.42 (grifamos)
“O
controle
oficial
deve
ser
realizado por qualquer juiz, de qualquer grau
ordinário de jurisdição (primeiro grau, Tribunais
de Justiça e Tribunais Regionais Federais). Ainda
que sem alegação de parte, o tribunal fará o
controle de competência absoluta sempre que
lhe chegue a causa ou algum de seus incidentes,
pela via do recurso de apelação ou agravo

42 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I, -
Malheiros, 2017. Pág. 600/601.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo quando o recurso interposto não verse
sobre essa matéria”.43
O Juiz natural é o colegiado,
previamente
encarregado
como
competente para o julgamento do
presente
recurso,
mas
nunca
o
plenário permanente virtual, que não
exerce as funções próprias daquele.
Ao ser entrevistado na TV
Migalhas, com manifesta sabedoria, o
Ministro
Marco
Aurélio
assim
se
pronunciou:
“Plenário virtual não é plenário: o
sentido de colegiado é a troca de ideias, é nos
completarmos
mutuamente”.
A
partir
dessa
premissa, o ministro Marco Aurélio sustenta em
entrevista que o julgamento de listas em
plenário virtual implica “RETROCESSO”.
Acerca do juiz natural para
o julgamento dos recursos, o jurista
José Miguel Garcia Medina firmou as
seguintes considerações:
43 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I, -
Malheiros, 2017. Pág. 600/603.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Afirma-se que, de acordo com o
princípio da colegialidade, os recursos devem
ser julgados por órgãos colegiados dos tribunais, ou seja, pelas câmaras, turmas,
seções etc . (a respeito, cf. o que escrevemos,
sob o prisma do Código de Processo Civil de
1973, em O prequestionamento
... cit., 3. ed.,
2002, n. 1.3, p. 53 ss., e n. 2.4.22, p. 146 e ss.). O
órgão colegiado é o juiz natural dos recursos
(comentando
o
art.
557
do
CPC/1973,
manifestou a mesma opinião Barbosa Moreira,
Comentários ... cit., vol. V, n. 362, p. 675-676). É,
diante disso, inconstitucional
regra que impeça
a interposição de recurso contra decisões
proferidas monocraticamente,
nos tribunais.
Decidiu-se que 'é da natureza dos tribunais
superiores
o
exercício
colegiado
da
jurisdição”.44
Tal posição é corroborada
pelo
professor
Cândido
Rangel
Dinamarco, ao dispor:
“Têm os tribunais dos Estados,
ainda, competência para recursos interpostos
contra decisões de seus próprios órgãos
fragmentários,

a
saber:
a)
embargos

de
44 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo
Comentado
. 5a Edição. São
Paulo: Editora RT, pág0. 1.544/1545.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração
opostos a qualquer acórdão ou
decisão monocrática dos integrantes do próprio tribunal (art.
1.022);
b)
agravos
internos disciplinados pelo Código de Processo
Civil (arts. 136, par. 937, §3o, 1.021 etc.); c)
agravos
regimentais

contra
decisões
monocráticas do presidente, vice-presidente
ou relator (segundo o regimento de cada tribunal)”.45
Na atual Constituição, o
princípio do juiz natural é extraído da
interpretação do inciso XXXVII, do
artigo 5o, que preceitua que “não haverá
juízo ou tribunal de exceção” e também da
exegese do inciso LIII, que reza “ninguém
será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente”. Referido princípio
também é conhecido como princípio do
juiz legal ou do juiz competente.46
Nelson Nery Junior traz de
forma clara o conteúdo do princípio
do juiz natural:
45 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 673.
46 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação
Penal Especial . 9a ed. Ed. SARAIVA. 2013.
pág. 315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
princípio
do
juiz
natural,
enquanto postulado constitucional
adotado
pela maioria dos países cultos, tem grande
importância na garantia do Estado de Direito,
bem como na manutenção dos preceitos básicos
de imparcialidade do juiz na aplicação da
atividade jurisdicional, atributo esse que presta
à defesa e proteção do interesse social e do
interesse público”. 47
Ainda, acerca do princípio do
Juiz
natural,
preleciona
o
doutrinador Rogério Lauria Tucci:
“Outra
garantia
que
se
faz
consectário do devido processo legal, em
estrita correlação com a acessibilidade à
Justiça, é a do juiz natural. Tem ela, aliás,
especialíssima conotação, significando que o
membro da comunhão social tem direito a
julgamento por um juízo ou tribunal pré-
constituído, isto é, por um órgão jurisdicional
'autêntico', legitimamente investido no exercício
da jurisdição e com todas as garantias ínsitas ao
normal desempenho da função de seu cargo.
Como ressalta Calamandrei, o juiz
natural 'constitui necessária integração da
irretroatividade
da lei', sendo, por isso, a
47 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios
do Processo
Civil na Constituição
Federal . São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 6a edição,v.21, 2000, Pág. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia que se apresenta 'inseparável do
sistema da legalidade'.
Endossando-lhe

o
ensinamento,
anota José Frederico Marques que a ideia de juiz
natural (à qual equivalente a de juiz legal e a de
juiz competente) contrapõe-se 'não a juízo
especial, mas a juízos de exceção ou instituídos
para contingências particulares'”.
48
Não é por demais lembrar os
ensinamentos do professor Fernando
da Costa Tourinho Filho:
“O princípio do Juiz Natural, ou Juiz
competente, como o chamam os espanhóis, ou
juiz legal, como o denominam os alemães,
constitui a expressão mais alta dos princípios
fundamentais da administração da justiça. Juiz
natural é aquele cuja competência resulta, no
momento do fato, das normas legais abstratas.
É,
enfim,
o
órgão
previsto
explicita
ou
implicitamente no texto da Carta Magna e
investido do poder de julgar. Não basta, assim,
que o órgão tenha o seu poder de julgar
assentado em conte constitucional
para que se
alce a juiz natural. É preciso, também, que ele
atue dentro do círculo de atribuições que lhe
fixou
a
lei,
segundo
as
prescrições
48 TUCCI, Rogério Lauria E TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1.988 e
Processo.
São Paulo: Ed. Saraiva, 1.989, Pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais.
E, como diz Figueiredo Dias, só a
lei pode instituir juiz e fixar-lhe a competência”.
49
Ao discorrer sobre o tema,
o
jurista
Pedro
Lenza
assim
se
pronunciou:
“O conteúdo jurídico do princípio
pode ser resumido na inarredável necessidade
de predeterminação
do juízo competente, quer
para o processo, quer para o julgamento,
proibindo-se qualquer forma de designação de
tribunais para casos determinados. Na verdade,
o princípio em estudo é um desdobramento
da
regra da igualdade. Nesse sentido Pontes de
Miranda aponta que a proibição de tribunais de
exceção representa, no direito constitucional

contemporâneo,

garantia
constitucional:

é
direito ao juízo legal comum, indicando vedação
à discriminação de pessoas ou casos para efeito
de submissão a juízo ou tribunal que não o
recorrente por todos os indivíduos”.50
Nesse
sentido
os
doutrinadores
Luiz
Rodrigues
49 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de Processo
Penal , 15a ed. Ed.
SARAIVA. 2012. Pág.284.
50 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado
, 13a ed. Ed. SARAIVA, Pág.
702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Wambier
e
Eduardo
Talamini
asseveraram:
“Assegurado que os julgamentos
serão feitos pelo juiz natural indicado pela lei;
guarnecidos o juiz e o Poder Judiciário de
garantias que os tornem menos vulneráveis;
sujeito o juiz a impedimentos
destinados a deixa-
lo fora das atividades que poderiam tenta-lo ao
desvio; e ainda afastado
o juiz quando incurso
em alguma situação capaz de fazer temer por
algum comprometimento
seu tudo isso somado
reduz os riscos do julgamento parcial e dá o
perfil da garantia de imparcialidade na ordem
jurídica brasileira. A Declaração Universal dos
Direitos
do
Homem
contém
explícita
proclamação do direito ao julgamento por juiz
imparcial

'...um
tribunal
independente
e
imparcial, para a determinação de seus direitos e
obrigações...' (art. X). E o Pacto de San José da
Costa Rica: 'toda pessoa tem o direito de ser
ouvida, com as devidas garantias e dentro de um
prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei...' (art. 8o,
n.1)”.51
Vigora, portanto, em nosso
51 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , 8. ed. vol. I, -
Malheiros, 2017. Pág. 202/203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento, sem qualquer sombra de
dúvida, o princípio do Juiz natural ou
constitucional, bem como a proibição
dos tribunais de exceção, um complementando o outro e
garantindo aos cidadãos o amplo
direito de serem julgados por órgão
competente,
que
é
o
colegiado,
devidamente investido neste mister.
No tocante ao julgamento
virtual, Ana Fernanda Ayres Dellosso
e
Domitila
Köhler
teceram
as
seguintes considerações:
“Essa nova forma de julgar não
representa mera decorrência do processo
eletrônico ou do avanço das tecnologias. Suas
consequências

são
muito
mais
amplas
e
drásticas. Não é só que o julgamento passa a
ser feito na privacidade dos gabinetes, sem a
publicidade das TVs (para o bem e para o mal).
Deixa
de
existir
debate
real
entre
os
magistrados. O debate se transformou em
acesso a um sistema; em leitura de votos; em um
sim ou não sem rosto e sem detalhes .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse novo sistema, que já tira
muito da saudável publicidade dos julgamentos
pelos tribunais, os ministros podem acessar os
votos. E podem acompanhar ou discordar do
Relator. Mas os ministros também podem apenas
ficar em silêncio: consta da Resolução do STF
que 'considerar-se-á
que acompanhou o relator
o ministro que não se pronunciar' no prazo de 7
dias. Se calarem, é porque concordariam... O
debate não é só silencioso; é o próprio silêncio .
Não
é
mais
necessário
que
o
ministro vote, ouça ou discuta . Será mesmo
necessário que ele acesse o sistema?
As
implicações
ao
princípio
do
colegiado parecem evidentes. E não estamos
falando apenas de suas implicações mais diretas:
ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
Lembrando Carnelutti, Badaró resume bem as
vantagens do julgamento colegiado, no qual
'cada um comunica ao outro seu ponto de vista,
'o que se resolve em um ver não só com os
próprios olhos, mas também com os olhos dos
outros
e,
por
conseguinte,
em
uma
visão
ampliada!' É, por isso, 'um julgamento menos
sujeito a erros'”. 52 (grifamos)
52Delosso, Ana Fernanda Ayres; Köhler, Domitila. Julgamento
virtual é mais um passo
para a "monocratização"
dos tribunais . Revista Consultor Jurídico. 05.04.2017.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2017-abr-05/julgamento-virtual-passo-
monocratizacao-tribunais.
Acesso: 13.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o cerceamento da participação dos advogados nas
sessões de julgamento é nitidamente
inconstitucional,
vez
que
viola
o
artigo 133 da Constituição Federal,
que prevê:
“Art.
133 .
O
advogado
é
indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei”.
Acerca
da
matéria,
prosseguem as supracitadas autoras:
“Também não se deve olvidar que,
pelo julgamento virtual, o advogado deixa de
ter voz na sessão de julgamento, ainda que seja
para
esclarecer
um
ponto
dos
fatos
ou
levantar questão de ordem . O julgamento em
sessão
não
permite
só
o
debate
entre
magistrados, mas também a participação do
advogado, mesmo em casos sem sustentação
oral o STF inclusive prevê a intervenção do
profissional no artigo 124, parágrafo único, do
seu Regimento Interno.
(...)
E, ainda que seja possível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorra algum debate, mas este se dará sem a
participação
do
advogado.
No
caso
dos
agravos, mesmo quando retirados do sistema de
julgamento virtual, a defesa ainda terá perdido
o direito de fazer sustentações orais. Mesmo
quando estes forem interpostos em casos que
permitiriam a fala dos advogados este é um dos
principais
direitos
furtados
pela
tal
'monocratização'

do
julgamento”.
53
(grifamos)
Este
também
é
o
entendimento de Fernando Augusto
Fernandes e Jéssica Ferracioli:
“Fato mais grave é impedir ou extirpar a participação do advogado por
completo do julgamento, ato judicial que por
excelência é público, na contramão do que
prevê o artigo 133, da Constituição Federal ,
pois no âmbito virtual o defensor fica impossibilitado
de intervir, usar da palavra, pela
ordem, 'para esclarecer equívoco ou dúvida
surgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influam no julgamento, bem
como para replicar acusação ou censura que
lhe forem feitas', medida que ofende cabalmente
53 Delosso, Ana Fernanda Ayres; Köhler, Domitila. Julgamento
virtual é mais um passo
para a "monocratização"
dos tribunais . Revista Consultor Jurídico. 05.04.2017.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2017-abr-05/julgamento-virtual-passo-
monocratizacao-tribunais.
Acesso: 13.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o contraditório,
o amplo direito de defesa e o
devido processo legal ”.54 (grifamos)
Ademais,
a
remessa
dos
autos para o julgamento virtual, além
de ilegal, é revestida de manifesta
antijuridicidade e afronta o princípio
da segurança jurídica.
Ao dissertar sobre a segurança jurídica, preleciona o
jurista Fabricio Andrade:
“O Estado Democrático de Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam importantes instrumentos
para a
defesa dos particulares em face do Poder do
Estado. Os direitos e garantias individuais se
apresentam como a maior defesa dos cidadãos
em relação ao Estado. Hoje fala-se muito no
princípio da segurança jurídica. É outro tema da
moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há
regras previamente definidas para a resolução
54 Fernandes, Fernando Augusto; Ferracioli, Jéssica. Julgamentos virtuais são
inconstitucionais
e devem ser extirpados do mundo real. Revista Consultor Jurídico.
01.05.2018.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2018-mai-01/julgamentos-
virtuais-sao-inconstitucionais-extirpados.
Acesso: 03.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos
conflitos
e
interesses.
A
segurança
jurídica é um direito fundamental do cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade,
proteção
contra alterações bruscas numa realidade
fático-jurídica.
Como se trata de uma cláusula
aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é.
Aliás, é característica
dos princípios serem
cláusulas abertas. Significa a adoção pelo
Estado de comportamentos
coerentes, estáveis,
não
contraditórios.

É
também,
portanto,
respeito à realidades consolidadas. Onde está a
previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada '”.55 (grifamos)
Sob o aspecto subjetivo,
assim se pronunciou a professora
Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“A proteção à confiança leva em
conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo Poder Público
sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos
e respeitados pela própria administração e por
55 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-
que-e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros”.
56
Nas
conclusões
apresentadas por William Simon:
“O ideal libertário exige que as
pessoas tenham conhecimento dos seus direitos
e obrigações antes de agir, para que possam
planejar seus negócios”.
57
Igual
entendimento
é
do
mestre José Afonso da Silva:
“Os
valores
constitucionais

esvanecem-se todos se não forem protegidos
pela
indeclinável
couraça
da
segurança
jurídica. Segurança jurídica, sob esse viés
formal, é o conjunto de condições que torna
possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à
luz da liberdade reconhecida. A certeza e a
estabilidade das relações e situações jurídicas
repousa fundamentalmente
na previsibilidade
das consequências
jurídicas das ações humanas,
o que vale dizer, na segurança de que de que o
cumprimento estrito das regras não será, no
amanhã,
deixando
à
margem
da
legalidade,
56 Disponível em: http://franciscofalconi.wordpress.com/2011/01/23/principios-
da-seguranca-juridica-boa-fe-e-protecao-a-confianca/. Acesso em: 03 03.2017.
57 SIMON. William H. A prática da justiça . São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante sempre ressaltado nos melhores
estamentos
da
filosófica
do
Direito ”.58
(grifamos)
É do Superior Tribunal de
Justiça o seguinte posicionamento:
“Os princípios da segurança jurídica
e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao
comportamento
contraditório (venire contra
factum proprium) , impedem que a parte, após a
praticar ato em determinado sentido, venha a
adotar
comportamento

posterior
contraditório”.
59
A
segurança
jurídica,
portanto, tende a se restringir ao
campo
objetivo
do
respeito
aos
direitos adquiridos, ao ato jurídico
perfeito, à coisa julgada, enquanto a
proteção à confiança relaciona-se
com componentes de ordem subjetiva e
pessoal dos administradores.
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
58 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.
59 STJ. AgRg. noREsp.no 1.099.550/SP. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J.
02.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O homem necessita de segurança
para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma e responsavelmente
sua vida. Por
isso, desde cedo se considerava os princípios da
segurança jurídica e a proteção à segurança
como elementos constitutivos do Estado de
Direito. Esses dois princípios
segurança
jurídica e proteção de confiança
andam
estritamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o principio da confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão
específica da segurança jurídica. Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está
conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito
enquanto a proteção da confiança se prende
mais
com
os
componentes
subjetivos
da
segurança, designadamente
a calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos
efeitos dos atos” .60 (grifamos)
Como se não bastasse, é
certo que o princípio da segurança
jurídica é elemento fundamental do
Estado
Democrático
de
Direito,
previsto no artigo 1o da Carta Magna.
60 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao
dissertarem
sobre
a
segurança jurídica, prelecionam os
doutrinadores
João
Alberto
de
Almeida e Thiago Carlos de Souza
Brito:
“O Estado Democrático de Direito
tem, como um dos seus elementos fundantes a
segurança jurídica . E nem poderia ser de outra
forma. A própria ideia de Direito se confunde
com a necessidade de segurança. Necessidade de
dar estabilidade e clareza às relações sociais,
de
uma
maneira
que
permita
ao
homem
estabelecer ordem na vida social , é um dos
escopos
primordiais
do
Direito.
Esta
necessidade está, inclusive, acima de outros
valores também encampados pelo Direito.
Isso porque não é possível imaginar
a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a
democracia, a justiça, numa sociedade onde o
caos impera. Não que tais valores sejam de
menor importância. Muito ao contrário. Na
verdade são eles fundamentais. Contudo, eles
nada são se em uma determinada sociedade não
houver um grau de segurança nas relações
humanas sociais.
Curial ao Direito é a segurança .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, por conseguinte, o princípio da
segurança jurídica alcança importância vital
dentro do ordenamento jurídico. Tal princípio,
segundo Humberto Theodoro Júnior, pode ser
distinguido em dois sentidos, a saber, 'a) a
segurança que deriva da previsibilidade das
decisões que serão adotadas pelos órgãos que
terão de aplicar as disposições normativas; e b)
a segurança que se traduz na estabilidade das
relações jurídicas definitivas '.
(...)
Quanto à estabilidade das relações
jurídicas
definitivas,
vale
o
Direito
dos
institutos do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada. Tais institutos têm
por escopo a proteção a todas as relações
jurídicas, de forma que o legislador, ou mesmo
outro julgador, seja de modo direto ou indireto, não interfira nas situações já
estabilizadas . Sem estes, não pode o Direito
garantir
paz
e
tranquilidade
no
seio
da
sociedade. Desta forma, a segurança jurídica
não se configura apenas numa garantia do
cidadão
frente
ao
Estado.
Trata-se,
na
realidade, de um verdadeiro direito fundamental
do indivíduo de certeza e estabilidade em
sociedade.
De
fundamental
importância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, para o Estado de Direito é a
segurança jurídica, 'o qual, bem por isto, se não
é o mais importante dentro todos os princípios
gerais de direito, é, indisputavelmente,
um dos
mais importantes entre eles '”.61 (grifamos)
Acerca do tema, esta é a
lição dos professores Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A segurança jurídica, trazida pela
coisa julgada material, é manifestação do
Estado Democrático de Direito (CF 1o, caput ).
Entre o justo absoluto, e o justo possível,
realizável, o sistema constitucional
brasileiro,
a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas
democráticos ocidentais, optou pelo segundo
(justo possível ), que também se consubstancia

na segurança jurídica da coisa julgada material.
Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio
Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira . A lei não pode modificar a
coisa julgada material (CF, 5o XXXVI); a CF não
pode ser modificada para alterar-se a coisa
julgada material (CF 1o caput , 60, §4o); o juiz não
pode alterar a coisa julgada (CPC 502 e CPC
505). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é
61 ALMEIDA, João Alberto de; SOUZA BRITO, Thiago Carlos de. O princípio da
segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada. Revista da
Faculdade
Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 57, jul./dez. 2010, pp. 175/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acobertada pela coisa julgada material, que a
torna
imutável
e
indiscutível,
tanto
no
processo em que foi proferida a decisão de
mérito, quanto em processo futuro. (...) A coisa
julgada material é instrumento de pacificação
social ”.62
Este é o posicionamento do
jurista Fabricio Andrade:
“O Estado Democrático de Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam importantes instrumentos
para a
defesa dos particulares em face do Poder do
Estado. Os direitos e garantias individuais se
apresentam como a maior defesa dos cidadãos
em relação ao Estado. Hoje fala-se muito no
princípio da segurança jurídica. É outro tema da
moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há
regras previamente definidas para a resolução
dos
conflitos
e
interesses.
A
segurança
jurídica é um direito fundamental do cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade,
proteção
contra alterações bruscas numa realidade
fático-jurídica.
Como se trata de uma cláusula
62 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é.
Aliás, é característica
dos princípios serem
cláusulas abertas. Significa a adoção pelo
Estado de comportamentos
coerentes, estáveis,
não
contraditórios.

É
também,
portanto,
respeito à realidades consolidadas. Onde está a
previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada '”.63 (grifamos)
Entendimento
similar
é
externado por José Miguel Garcia
Medina:
“A segurança jurídica é essencial
ao Estado Democrático de Direito e desenvolve-
se em torno de dois conceitos basilares: o da
estabilidade
das decisões dos poderes públicos,
que não podem ser alteradas senão quando
concorrerem fundamentos relevantes, através
de procedimentos
legalmente exigidos; o da
previsibilidade
, que se 'se reconduz à exigência
de certeza e calculabilidade,
por parte dos
cidadãos' (cf. José Joaquim Gomes Canotilho,
Direito Constitucional,
p. 259-260). Para que se
possa dizer, efetivamente, esteja plenamente
63 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-
que-e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurado o Estado Democrático de Direito, é
imprescindível a garantia da estabilidade jurídica, de segurança de orientação e
realização do direito (cf. José Joaquim Gomes
Canotilho, op. cit., p. 252). Assim, considerado o
princípio, nota-se que é irrelevante a menção
expressa, na Constituição Federal, acerca da
coisa julgada
muito embora a Constituição
Federal brasileira o faça, no art. 5o, inciso
XXXVI, no sentido de não se permitir à lei
retroagir para atingir a coisa julgada já que
esta
é
umbilicalmente

ligada
ao
Estado
Democrático de Direito. Com efeito, ausentes a
segurança, a estabilidade e a previsibilidade,
o
Direito 'se constituiria, de certa forma mesmo,
até em fator de insegurança' (cf. Arruda Alvim,
Tratado ..., vol. 1, p. 19)”.64 (grifamos)
Nas
conclusões
apresentadas
pelo
mestre
José
Afonso da Silva:
“Os
valores
constitucionais

esvanecem-se todos se não forem protegidos
pela
indeclinável
couraça
da
segurança
jurídica. Segurança jurídica, sob esse viés
formal, é o conjunto de condições que torna
possível às pessoas o conhecimento antecipado
64 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à
luz da liberdade reconhecida. A certeza e a
estabilidade das relações e situações jurídicas
repousa fundamentalmente
na previsibilidade
das consequências
jurídicas das ações humanas,
o que vale dizer, na segurança de que de que o
cumprimento estrito das regras não será, no
amanhã,
deixando
à
margem
da
legalidade,
consoante sempre ressaltado nos melhores
estamentos
da
filosófica
do
Direito ”.65
(grifamos)
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
“O homem necessita de segurança
para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma e responsavelmente
sua vida. Por
isso, desde cedo se considerava os princípios da
segurança jurídica e a proteção à segurança
como elementos constitutivos do Estado de
Direito. Esses dois princípios
segurança
jurídica e proteção de confiança
andam
estritamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o principio da confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão
específica da segurança jurídica. Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está
65 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito
enquanto a proteção da confiança se prende
mais
com
os
componentes
subjetivos
da
segurança, designadamente
a calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos
efeitos dos atos” .66 (grifamos)
Como se sabe, o controle
difuso permite a qualquer Juiz ou
Tribunal, que na análise do caso
concreto,
se
manifeste
sobre
a
inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, razão pela qual resta
claro que o ordenamento jurídico
assegurou que o Magistrado, no exercício de sua atividade
jurisdicional, não é obrigado a julgar
tema que repute inconstitucional, fato que inclui o procedimento
adotado para julgamento das causas.
Ao discorrer sobre o tema,
o jurista e agora Ministro do Supremo
66 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal, Alexandre de Moraes teceu as seguintes considerações:
“Controlar a constitucionalidade

significa verificar a adequação (compatibilidade)

de uma lei ou de um ato normativo com a
Constituição,
verificando
seus
requisitos
formais e materiais.
O
controle
difuso
ou
aberto,
também conhecido como controle por via de
exceção
ou
defesa,
caracteriza-se
pela
permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal
realizar no caso concreto a análise sobre a
compatibilidade
do ordenamento jurídico com a
Constituição Federal”. 67 (grifamos)
Com
efeito,
o
Desembargador

não
pode
ser
compelido, coagido e muito menos
obrigado a participar de julgamentos
em plenário permanente virtual , seja
como relator, seja como segundo ou
terceiro juiz, de modo que entender de
forma diversa é violar os princípios da
67 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo,
Atlas, 2006, p. 99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicidade, devido processo legal,
Juiz natural, da legalidade e da segurança jurídica, previstos na
Carta Magna, como anteriormente
exposto, bem como impede a arguição e
a análise das questões de ordem.
Ainda, acerca do julgamento
virtual, por delegação do eminente
Presidente da Seção de Direito Privado à época, em expediente administrativo, o culto Desembargador Roque Antônio
Mesquita de Oliveira, à época, M.D.
Presidente da 18a Câmara e do 9o
Grupo de Câmaras, com manifesta
sabedoria, decidiu:
“O segundo ponto a ser examinado
diz respeito a estar ou não o Desembargador

integrante da Turma Julgadora obrigado a
participar da sessão virtual de julgamento
quando estiver integrando o colegiado, mesmo
quando a maioria dos Desembargadores
entende
que deve o Desembargador
proferir voto na
referida modalidade de julgamento, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Resolução no 772/2017, ora em vigor, do C.
Órgão Especial desta Corte, em seu art. 1o,
caput :
'As
apelações,
agravos
de
instrumento, agravos internos, embargos de
declaração, mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de
qualquer das partes, independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos
autos que, para este específico fim, servirá
como intimação'.
A leitura desse dispositivo revela
que a sessão virtual será efetivada em caráter
preferencial, a critério da Turma Julgadora,
mas não impõe a obrigatoriedade
a qualquer de
seus integrantes a participar dessa sessão ,
tanto que no parágrafo 2o desse mesmo artigo
dispõe:
'Não será objeto de julgamento
virtual
o
processo
com
pedido
de
encaminhamento
ao julgamento presencial'.
E no mesmo sentido o parágrafo 3o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Não sendo lançado voto no prazo
de 20 dias, o relator poderá determinar o
encaminhamento
dos autos para julgamento
presencial'.
Como se vê, não existe nenhum
dispositivo
nessa
resolução
atribuindo
a
obrigatoriedade

para
o
Desembargador

participar
do
julgamento
virtual,
sendo
relevante destacar que nesse caso ele deverá
simplesmente pleitear ao relator que remeta os
autos
para
o
julgamento
presencial,
sem
necessidade de expor os fundamentos pelos
quais assume essa conduta.
(...)
Outro argumento relevante para
demonstrar que o Desembargador
não está
obrigado a participar do julgamento virtual tem
origem no C. STJ, o qual, no seu Regimento
Interno, fez constar o art. 184-D com a seguinte
redação, com negrito do signatário:
'O relator no julgamento virtual
incluirá os dados do processo na plataforma
eletrônica do STJ com a indicação do Órgão
Julgador, acompanhados
do relatório e do voto
do processo.
Parágrafo
único.
A
pauta
será
publicada no Diário da Justiça eletrônico cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias úteis antes do início da sessão de
julgamento virtual, prazo no qual:
I é facultado aos integrantes do
Órgão Julgador expressar a não concordância
com o julgamento virtual (incluído pela Emenda
Regimental n. 27, de 2016);
II as partes, por meio de advogado
devidamente constituído, bem como o Ministério
Público e os defensores públicos, poderão
apresentar memoriais e, de forma fundamentada,

manifestar oposição ao julgamento virtual ou
solicitar
sustentação
oral,
observado
o
disposto no art. 159'.
O mesmo Regimento Interno traz o
art. 184-F, o qual, no seu parágrafo 2o, diz:
'O processo será excluído da pauta
de julgamento virtual nas hipóteses em que, no
prazo do parágrafo único do art. 184-D,
qualquer
integrante
do
Órgão
Julgador
expresse não concordância com o julgamento
virtual, se acolhida a oposição feita por
qualquer das partes, pelo defensor público ou
pelo
Ministério
Público
ou
se
houver
o
deferimento de sustentação oral'.
Portanto, em dois momentos do seu
Regimento Interno o C. STJ deixou claro que
não existe obrigatoriedade
para o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participar do julgamento virtual. Logo, por
analogia, também nos Tribunais de Justiça
Estaduais o Desembargador
igualmente não está
obrigado a essa conduta, com a devida vênia dos
que entendem em sentido diverso .
(...)
Outro argumento que se apresenta
nesta
oportunidade,
lançado
pelo
ora
representante,
é aquele que afirma ser do
interesse público o julgamento virtual e a
exclusão
dos
autos
dessa
modalidade
de
julgamento ofenderia esse interesse. Com a
devida
vênia,
divirjo
deste
entendimento
e
explico o motivo como segue.
O art. 5o, II, da Constituição Federal
dispõe:
'Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei'.
Deve ser lembrado que o art. 945
do CPC, que tratava do julgamento virtual,
como bem salientado na manifestação do ora
representado, foi expressamente
revogado pela
Lei no 13.256/2016, de modo que a regra vigente
é que os julgamentos serão presenciais, sendo
os virtuais uma exceção a essa regra. Tanto
assim é que o art. 944, do CPC afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão poderá ser substituído por notas
taquigráficas, que são realizadas apenas nos
julgamentos presenciais. Portanto, a opção
pelo
julgamento
presencial
é
um
direito
decorrente da lei processual e essa escolha
não ofende ao interesse público, data vênia.
Anote-se também, diante de todos os
fundamentos acima consignados, que não existe
obrigatoriedade

do
desembargador

fundamentar a sua recusa em participar do
julgamento virtual, posto que o art. 93, IX, da
Constituição Federal e o art. 489, § 1o, do CPC,
dizem respeito aos pronunciamentos
de caráter
jurisdicional, que não é o caso que motivou a
representação,

com
a
devida
vênia
do
entendimento exarado pelo ora representante.
Assim sendo, respondendo a questão de ordem arguida, diante de representação
apresentada por determinado
Desembargador,
e em atenção ao que foi
determinado
pelo
eminente
Desembargador

GASTÃO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO,
Presidente da Seção de Direito Privado desta
Corte, fica consignado que existe justa causa
para que determinado Desembargador
deixe de
participar das sessões virtuais quando integra a
Turma Julgadora , e, em consequência, inclusive
em atenção ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal ('a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação') e ao art. 4o, do
CPC ('As partes têm o direito de obter em prazo
razoável a solução integral do mérito, incluída
a atividade satisfativa'), deve o relator encaminhar os autos para o julgamento
presencial, conduta que ora se espera de todos
os colegas integrantes da 18a Câmara de
Direito Privado nos recursos nos quais o ora
representado integrar a Turma Julgadora ”.
(grifamos)
Ademais,
o
culto
Desembargador Manoel de Queiroz
Pereira
Calças,
ex-presidente
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em entrevista concedida
à
revista
eletrônica
Consultor
Jurídico (ConJur) sabiamente afirmou
que “cabe aos desembargadores
do tribunal
notoriamente competentes, e valendo-se cada
um de sua independência, julgar de acordo com
o próprio entendimento e interpretar as leis de
forma adequada, mas livre” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem mesmo o princípio da
razoável
duração
do
processo
justifica a adoção do denominado
julgamento virtual, como previsto no
inciso
LXXVIII,
do
artigo
5o,
da
Constituição Federal:
“A todos, no âmbito judicial e
administrativo,
são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”.
O
supracitado
inciso,
quando se refere ao direito à duração
razoável do processo, expressa que
este direito requer os meios aptos a
garantirem
a
celeridade
na
sua
tramitação.
Assim, o direito à duração
razoável do processo exige apenas do
legislador
editar
mecanismos
a
possibilitar prestações positivas a
serem
adotadas
e
aplicadas
pelo
Estado Juiz, mas com fiel observância
ao devido processo legal, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no que diz respeito à publicidade dos
atos processuais, como previsto no
inciso IX, do artigo 93 da Carta Magna.
Acerca
do
tema,
manifestaram-se os autores Fernando
Augusto
Fernandes
e
Jéssica
Ferracioli:
“Porém, a institucionalização
do
'julgamento virtual' em sede recursal não pode
estar assentada no princípio constitucional
da
razoável duração do processo, economia de
tempo para os julgadores, cumprimento de
metas estipuladas pelo CNJ, tampouco o uso
inteligente
e
racional
da
tecnologia
da
informação, pois as consequências
nefastas que
permeiam o julgamento de recursos em ambiente
cibernético,
especialmente,

tratando-se de casos criminais, vão desde a sua inconstitucionalidade
em razão do disposto nos
artigos 93, inciso, X e 133 da Constituição
Federal até afronta cabal aos princípios da
ampla
defesa,
do
contraditório
e
da
colegialidade
derivado do duplo grau de
jurisdição, um direito essencial garantido, inclusive, por cláusula pétrea e que dá
efetividade ao devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, o relator insere a
ementa, o relatório e voto no ambiente virtual.
Com
o
início
do
julgamento,
os
demais
julgadores terão um prazo para manifestação,
estes poderão se manifestar ou permanecer
silentes. O silêncio constitui adesão integral ao
voto do relator. Todavia, a íntegra da decisão
tornar-se-á pública, depois de concluído o
julgamento.
Dessa
feita,
no
ambiente
cibernético, as partes interessadas não podem
acompanhar ou assistir o julgamento, tampouco
os julgadores podem externalizar suas opiniões
ou debater sobre o tema tratado no momento da
Sessão”. 68 (grifamos)
Além
disso,
constou
do
parecer elaborado pela Comissão de
Direito Processual Civil, do Instituto
dos Advogados de São Paulo:
“E a promessa da duração razoável
do processo, invocada no projeto, não altera
essa
inconstitucionalidade.

É
conhecida
a
clássica relação entre segurança jurídica e
celeridade processual: sempre que se prestigia
um desses valores, de alguma forma o outro
acaba sendo afetado. Há, portanto, necessidade
68Fernandes, Fernando Augusto; Ferracioli, Jéssica. Julgamentos
virtuais são
inconstitucionais
e devem ser extirpados
do mundo real . Revista Consultor Jurídico.
01.05.2018.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2018-mai-01/julgamentos-
virtuais-sao-inconstitucionais-extirpados.
Acesso: 03.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de conciliá-los e harmonizá-los, decidindo-se em
cada situação
concreta ou abstratamente

considerada
qual desses princípios deve
prevalecer. Trata-se, aqui, da aplicação do
princípio da proporcionalidade
ou razoabilidade.
Nessa linha de raciocínio, está na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal que “a razoável
duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII),
portanto, deve, logicamente, ser harmonizada
com
outros
princípios
e
valores
constitucionalmente

adotados
no
Direito
brasileiro , não podendo ser considerada de
maneira isolada e descontextualizada
do caso”.
In casu , não há dúvida de que a celeridade
processual
não
pode
fragilizar
valores
relacionados à garantia de imparcialidade e
publicidade dos julgamentos nos Tribunais . A
razoável duração do processo é uma garantia
para as partes e não para os magistrados, que
infelizmente estão com excesso de serviço em
razão do excesso de recursos e principalmente

pela falta de estrutura e de recursos do
Judiciário.
E
para os jurisdicionados
essa
suposta celeridade trará um risco muito grande
de
comprometimento

da
qualidade
e
transparência da prestação jurisdicional”.69
(grifamos)
69 Notariano Júnior, Antonio de Pádua; Nogueira, ANtonio de Pádua Soubhie;
Carvalho, Fabiano; Costa. Hélio Rubens Batista Ribeiro; Dinamarco, Pedro da Silva;
Barioni, Rodrigo Otávio. Sobre a criação dos “julgamentos virtuais” no âmbito do
Tribunal de Justiça de São Paulo. In: Silva, José Anchieta da (org.). O novo Processo

Civil. São Paulo: Lex Editora, 2012, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A norma constitucional fala
em duração razoável do processo e
não
em
celeridade
da
tutela
jurisdicional do direito. A norma não
garante apenas tutela jurisdicional
tempestiva à parte, mas também confere aos demandantes e à sociedade o direito à duração
razoável do processo, sem que haja,
todavia,
prejuízo
às
garantis
constitucionais.
Este é o posicionamento do
autor Rogério Pires da Silva:
“Ninguém é contra um julgamento
mais rápido, mas isso não se pode conquistar
pela eliminação de etapas no processo , nem pela
redução
do
conteúdo
de
garantias
constitucionais”.
70
O legislador, e somente ele,
é obrigado a dar proteção normativa
ao direito fundamental à duração
70 Silva, Rogério Pires da.Julgamento
virtual restringe garantia de publicidade das
sessões.
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável do processo, mediante a
edição de normas para possibilitar a
distribuição do ônus do tempo processual, conforme as
circunstâncias do caso concreto, bem
como reprimir, mediante sanções, a
atuação protelatória das partes.
Além do mais, data máxima
vênia, não é o julgamento virtual que
virá trazer pronta prestação jurisdicional; a solução depende apenas e tão-somente de cada
Julgador, com dedicação
exclusiva
e
ilimitada à Magistratura
e ao Poder
Judiciário.
Como se não bastasse, as
Resoluções
no
549/2011
e
no
772/2017, não podem dispor acerca
da
matéria
reservada
apenas
à
competência privativa da União, nos
vinte e nove incisos do artigo 22, da
Constituição Federal, demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clara supremacia em relação aos
demais entes federativos, em virtude
da relevância das disposições:
“Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:
I
Direito civil, comercial, penal,
processual,
eleitoral,
agrário,
marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho”.
Com todo respeito, o denominado julgamento virtual constitui matéria de ordem
processual, cuja competência para
legislar é exclusiva da União, não
podendo o Poder Judiciário, através
de Resoluções, dispor a respeito.
Aliás,
este
é
o
posicionamento de Rogério Pires da
Silva:
“Todavia, nem mesmo a lei estadual
poderia
dispor
sobre
assunto
que,
rigorosamente,
é norma processual matéria da
competência exclusiva da União (Constituição,
artigo 22, I). Por certo há matérias processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre as quais o próprio Tribunal pode (e deve)
dispor em seu regimento ou em resoluções, mas
delimitar a publicidade dos julgamentos não
está
nesse
rol,
em
razão
da
importância
fundamental dessa garantia processual .
Ora,
a
Constituição
garante
solenemente que 'a lei só poderá restringir a
publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem.' (art. 5o, LX). Ademais, no artigo 93 da
Constituição o inciso IX é categórico: 'todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas
todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente
a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação'.
Desde logo se percebe que na
Constituição a publicidade dos julgamentos é
condição essencial da atividade jurisdicional. É
tão relevante que a transgressão a essa
garantia acarreta nulidade o que não ocorre
se o julgamento atentar meramente contra a
'duração razoável' do processo . Por mais
importante que seja um julgamento rápido
(sobretudo nas condições atuais de nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais), a Constituição trata a publicidade
como regra indisponível, e o sigilo como
exceção subordinada ao direito de intimidade das
partes ”.71 (grifamos)
Ao comentarem o artigo 196
do Código de Processo Civil, os
juristas Marcel Leonardi e Guilherme
Cardoso
Sanches,
externaram
o
seguinte entendimento:
“Discute-se
,
por
vezes,
a
constitucionalidade
desse tipo de competência
atribuída por lei ao CNJ e, supletivamente
aos
tribunais.
A
Constituição
estabelece
competência concorrente da União, Estados e
Distrito
Federal
para
legislar
sobre
procedimentos
em matéria processual (art. 24,
inciso XI). A Constituição estabelece ainda que
compete privativamente aos tribunais eleger
seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes, dispondo sobre a
competência e o funcionamento
dos respectivos
órgãos jurisdicionais e administrativos
(CF,
71Silva, Rogério Pires da. Julgamento
virtual restringe
garantia de publicidade
das
sessões .
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arts. 96, inciso I, A, e 125, §1o ).
Portanto,
nem
o
CNJ,
nem
os
tribunais podem, obviamente, legislar em matéria
procedimental ”.72 (grifamos)
Como se não bastasse, a
Resolução no 549/2011, a par das
ilegalidades já apontadas, foi editada
com base no artigo 154 e parágrafos
do Código de Processo Civil de 1973,
ora revogado.
A ofensa ao princípio da
legalidade é indiscutível, pois, como
escreve M.M. Serpa Lopes, uma vez
revogado
o
código
de
processo
anterior, resta, por consequência,
revogada a Resolução no 549/11,
sendo descabida sua aprovação e sua
republicação, pois:
“Sendo a lei (atípica), uma expressão
da vontade do legislador, a sua revogação
depende naturalmente de outro ato de vontade
72 Leonardi, Marcel; Sanchez Guilherme Cardoso. Dos atos processuais. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de
Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e
Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do legislador, expresso ou tácito, consoante o
modo
pelo
qual
haja
manifestado
essa
revogação”.
73
Como
sustentar
a
legalidade da Resolução revogada?
Respeitosamente,
entendo
impossível que substituído o Código de
1973, haja cabimento a aplicação de
norma expressamente revogada, para
dar vida a dispositivo de nascimento
inócuo e nulo.
Ora, a par das ilegalidades
apontadas,
todas
contidas
na
Resolução no 549/2011, revogada
tacitamente pelo atual Código de
Processo Civil, a Resolução no772, de
26 de abril de 2017, poderia proceder
a alterações na primeira?
Pergunta-se: É legal alterar
resolução revogada?
73 Lopes, Serpa. Curso de Direito Civil . Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1957, p. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a resposta é uma só: NÃO,
por absoluta falta de amparo legal.
O professor Humberto Theodoro Júnior, ao comentar o
revogado artigo 945, do Novo Código
de
Processo
Civil,
externou
o
seguinte entendimento:
“Se,
durante
o
julgamento
eletrônico ocorresse divergência entre os
integrantes do órgão julgador, este ficaria
imediatamente suspenso, devendo a causa ser
apreciada em sessão presencial (§ 4o). Vale dizer,
a forma eletrônica somente deveria prevalecer
havendo decisão unânime dos julgadores.
No
entanto,
a
lei
no
13.256
simplesmente revogou o artigo 945 do NCPC,
antes de sua entrada em vigor, impedindo, assim,
que o julgamento colegiado eletrônico fosse
introduzido entre nós”. 74
Acerca
do
supracitado
74 THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo
Civil Anotado . 20a
edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1.028.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal, o jurista José Miguel Garcia Medina firmou tais considerações: “De todo modo, devem ser observadas, no julgamento eletrônico, as
garantias mínimas do processo, decorrentes do
due process of law: todas as decisões judiciais
devem ser públicas e fundamentadas
(art. 93, IX,
da CF/1988). Assim, as decisões proferidas no
decorrer
da
sessão
virtual
deverão
ser
fundamentadas
e tornadas públicas ao longo
do procedimento, de modo a tornar conhecidas
tais razões de imediato e não apenas ao final da
deliberação
do
órgão
colegiado ”.75
(grifamos)
O denominado julgamento
virtual não comporta discussão e nem
mesmo
decisão
pelos
julgadores
sobre a denominada questão de ordem ,
quando arguida por quaisquer dos
magistrados integrantes da turma julgadora, somente possível e
admissível nos julgamentos levados a
efeito na forma presencial, razão pela
75 Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.576.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual, ainda sob tal fundamento o
julgamento adotado pelo eminente
relator
e
demais
magistrados
votantes, data máxima vênia, é nulo de
pleno direito.
Como se sabe, as normas
procedimentais e processuais devem
ser rigorosamente observadas, para
que nenhuma das partes seja privada
de seus direitos, de modo que o
descumprimento
das
exigências
e
formalidades previstas no Código de
Processo
Civil
ou
no
Regimento
Interno
do
Tribunal,
amplamente
demonstrado no presente voto, não
poderia de forma alguma deixar de ser
arguido.
Acerca da questão de ordem
e
da
imprescindibilidade
da
sua
arguição pelo Presidente ou pelo
Relator do processo, preleciona o
Eminente Juiz Federal Teófilo Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel Filho:
“Sob o enfoque clássico, a questão
de ordem pode ser definida como a questão
arguida nos órgãos colegiados dos Tribunais,
especialmente no que diz respeito à ordem dos
processos e à observância dos procedimentos

regimentais .
Consubstancia-se
em instrumento
previsto nos Regimentos Internos dos Tribunais
suscitado pelo Presidente da referida Corte ou
pelo Relator do processo judicial submetido,
via de regra, ao órgão colegiado, conforme a
competência, para decisão, independente de sua
inclusão em pauta de julgamento ordinária”.
76
(grifamos)
E prossegue o mencionado
autor:
“Da mesma forma, é possível afirmar
que os vícios do julgado, consubstanciados
em
errores in procedendo
e in judicando , sempre
que implicarem no conhecimento de matéria de
ordem pública, poderão ser levantados pelo
Relator do processo, por meio de questão de
ordem,
e,
sucessivamente,

decididos,
como
76 MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. A elasticidade da questão de ordem perante a
doutrina e a jurisprudência.
Justiça Eleitoral em Debate, Rio de Janeiro, v. 2, n. 6, p.
17-24, ago./out. 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminar
processual
ou
de
mérito,
respectivamente,

pelo
órgão
colegiado ”.77
(grifamos)
Referido
entendimento
encontra-se
expresso
no
Regime
Interno do Supremo Tribunal Federal,
que prevê:
“Art.
13.
São
atribuições
do
Presidente :
VII decidir questões de ordem, ou
submetê-las
ao
Tribunal,
quando
entender
necessário.
Art. 21. São atribuições do Relator:
III submeter ao Plenário, à Turma,
ou aos Presidentes , conforme a competência,
questões de ordem para o bom andamento dos
processos”. (grifamos)
De forma similar, de acordo
com o Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça:
“Art.
21.
São
atribuições
do
Presidente :
77 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IX submeter questões de ordem ao
Tribunal.
Art. 34. São atribuições do relator :
IV
submeter à Corte Especial, à
Seção, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a
competência, questões de ordem para o bom
andamento dos processos ”. (grifamos)
Outrossim, há precedentes
da supracitada Corte nos quais foi
reconhecida a plena viabilidade da
anulação do julgamento, em razão da
questão jurídica suscitada em sede de
questão de ordem:
“QUESTÃO DE ORDEM: Interposto
agravo regimental, foi o recurso julgado
improcedente, ao que se seguiu a oposição de
embargos declaratórios.
Prima facie , verifica-
se, pela leitura dos autos, que o recorrido
encontra-se representado, dentre outros, pelo
Escritório de Advocacia Veirano & Advogados
Associados Sociedade Civil, o que revela o
impedimento desta relatoria para apreciação do
feito. Assim, proponho a ANULAÇÃO da decisão
monocrática de fls. 297/303 e do acórdão de
fls. 310/321 , publicados, respectivamente,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJ em 04/03/2009 e 25/05/2009, e, por
conseguinte,
JULGO
PREJUDICADOS

os
embargos declaratórios de fls. 324/327”.
78
(grifamos)
“processual civil. Recurso especial.
Petição
requerendo
saneamento
do
feito.
Questão
de
ordem .
Agravo
regimental
apresentado por uma das partes, na qualidade
de terceiro prejudicado, após certificação do
trânsito em julgado da decisão monocrática.
Impossibilidade.
Agravo regimental julgado de
forma
equivocada.
Anulação
do
acórdão
respectivo .
Restabelecimento

da
decisão
transitada em julgado. Embargos declaratórios
prejudicados”.
79 (grifamos)
Assim,
era
de
todo
necessária a intimação das partes
acerca das nulidades ora suscitadas,
eis que estas configuram matérias de
ordem
pública,
que
podem
ser
conhecidas de ofício e em qualquer
grau de jurisdição.
Aliás, é certo que as matérias de ordem pública se
78 STJ. REsp. no 1.037.355/RJ. 1a Turma. Min. Rel. Luiz Fux. J. 06.10.09.
79 STJ. REsp. no 714.830/RJ. Min. Rel. Benedito Gonçalves. J. 08.09.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontram também na seara processual, tendo como função precípua a garantia da correta,
adequada e tempestiva utilização do
processo, para o alcance da tutela
jurisdicional justa e efetiva.
Sobre o tema, posiciona-se a
professora Madalena Porangaba:
“Sendo a ordem pública processual
um conjunto de regras que visam controlar a
regularidade do processo, é preciso ter em
mente que o processo deve se desenvolver, em
regra, para alcançar o julgamento de mérito
sempre que possível.
De outro lado, se o controle de
ordem pública processual não ocorre no
momento adequado, corre-se o risco de se
inutilizar trabalhos de forma que tudo que se
pretendia
evitar,
acaba
ocorrendo.
É
de
interesse público que a atividade jurisdicional
busque resultados efetivos, justos e tempestivo
para a crise de direito material trazida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento”.
80
No
mesmo
sentido
preleciona a doutrinadora Marciley
Boldrini da Silva:
“No que tange às nulidades, tema
que por si só gera discussões, pode-se relacioná-
las às questões de ordem pública quando o ato
maculado não atingir o fim desejado e não for
passível de saneamento.
Trata-se de verdadeira sanção para
os atos processuais que não seguiram o modelo
proposto pela lei e, por isso, não foram capazes
de atingir o resultado prático que se buscava a
partir dele. É a ineficácia imposta aos atos por
força da relevância de sua imperfeição .
Em síntese, essas questões de ordem pública estabelecem requisitos
necessários para que a relação processual se
instaure
e
se
desenvolva
dentro
dos
parâmetros da legalidade ”.81 (grifamos)
80 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.
81 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o fato de
não ter sido oportunizada a manifestação das partes, enseja patente violação do princípio do contraditório, vez que não é
admissível a análise das questões de
ordem pública processual sem observância prévia do referido princípio.
Com efeito, a análise do
direito
comparado
corrobora
o
entendimento
acerca
da
imprescindibilidade da observância do
princípio
do
contraditório,
previamente à análise das questões de
ordem pública material ou processual,
tal como se depreende do seguinte
excerto:
“Direito francês: 'Impõe ao juiz o
dever de intimar as partes a manifestar-se sobre
questões que ele pode suscitar de ofício'.
Direito
Italiano:
'Impõe
ao
juiz
indicar às partes as questões sobre as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve decidir no contexto da audiência. Entre tais
questões, as relacionadas à competência absoluta, litispendência, capacidade
processual, comparecimento
de litisconsorte
necessário e nulidade de citação'.
Direito Alemão: 'Impede o juiz de
decidir sobre questões de direitos não submetidas ao prévio contraditório das
partes '”.82 (grifamos)
Ainda acerca do tema, ressalta-se o seguinte posicionamento:
“Em citação ao noveau code de
procédure
civile francês, que traz dispositivo
expresso sobre a necessidade de oitiva das
partes no caso de possível declaração de ofício
de questão de ordem pública, Cândido Rangel
Dinamarco (2000, p. 528) lembra que o juiz que
ouve a parte contrária sobre determinado
ponto a ser decidido sem provocação da parte
não está manifestando uma posição de parcialidade, 'ao contrário, ele está
oferecendo ao próprio autor uma oportunidade
82 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para, alegando, dissuadi-lo daquela impressão
inicial”.83 No modelo brasileiro a sistemática acima referida foi expressamente adotada pelo Novo
Código de Processo Civil, eis que os
artigos 9o e 10o dispõem:
“Art. 9o. Não se proferirá decisão
contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício ”. (grifamos)
Aludidos dispositivos legais
consagram
os
princípios
da
não
surpresa e do contraditório, ao vedar
a prolação de decisões, ainda que
versem
sobre
matérias
de
ordem
pública, sem que as partes tenham
83 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de se manifestar sobre
questões materiais ou processuais, em
qualquer grau de jurisdição, com
estrita observância à boa-fé objetiva e
ao princípio da cooperação.
Ao se manifestar acerca dos
artigos
9o
e
10o,
a
professora
Marciley Boldrini da Silva teceu as
seguintes considerações:
“Resta claro que o nono e o décimo
artigos do novo CPC são reflexo da tentativa
do legislador em harmonizar a legislação
nacional
com
os
direitos
constitucionais,

dentre eles o Princípio do Contraditório,
como
direito de influência e de não surpresa. Não é
por acaso que a diretriz contida no primeiro
artigo deste codex estabelece que o Processo
Civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil.
Por fim, não se podem afirmar que a
instituição dessa nova diretriz seja unânime no
meio jurídico, especialmente entre os práticos,
que argumentam que as decisões de ofício sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévia manifestação têm como objetivo a tão
buscada celeridade processual, outro escopo
do novo código, porquanto evitaria a abertura
reiterada de prazos para manifestação.
Em contraponto a este argumento,
lembra-se que o descontentamento
do litigante
prejudicado pela omissão do juízo certamente
refletirá na seara recursal, já que ele se
insurgirá contra a decisão prematura ou defeituosa, de forma que a celeridade
objetivada pelo juízo se esvairá na prorrogação
indevida do processo em fase recursal apenas
para o reconhecimento
de eventual nulidade da
ação por violação ao contraditório.
Dessa forma, a simples abertura de
prazo para manifestação antes da decisão sobre
eventual questão de ordem pública é essencial
para, justamente, dar ao processo duração
razoável sem atropelo a nenhuma garantia,
evitando-se o prolongamento
indevido da ação,
uma vez que se estará evitando recursos
exclusivamente
com o fim de corrigir erro in
procedendo
”.84 (grifamos)
Sobre a matéria, preleciona
o jurista Cássio Scarpinella Bueno:
84 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
art.
10,
aplicando
(e
desenvolvendo)
o que se pode extrair do art. 9o,
quer
evitar
o proferimento das chamadas
'decisões-surpresa',
isto é, aquelas decisões
proferidas pelo magistrado sem que tenha
permitido previamente às partes a oportunidade
de influenciar sua decisão e, mais do que isso,
sem permitir a elas que tivessem conhecimento
de que decisão como aquela poderia vir a ser
proferida .
A vedação, novidade textual do CPC
de 2015, é expressa: 'O juiz não pode decidir, em
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício'.
Ressalva
importante
contida
na
norma está em que o prévio contraditório deve
ser observado mesmo quando se tratar de
'matéria sobre a qual deva decidir de ofício' .
Assim, importa conciliar o dever do magistrado
de apreciar determinadas questões ao longo de
todo
o
processo,
independentemente

de
provocação (v.g.: questões relativas à higidez
do desenvolvimento
do direito de ação ou do
desenvolvimento
do processo e, até mesmo,
questões de ordem material), e o dever de as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes serem ouvidas previamente sobre a
resolução de tais questões. O objetivo é
viabilizar que as partes possam manifestar-se
sobre o que, superado o contraditório,
pode vir
a se tornar decisão que as afete de alguma
maneira, eliminando, com isso, qualquer pecha
de surpresa no desenvolvimento
do processo .
Nesse contexto, aliás, a relação do art. 10 com
a boa-fé objetiva do art. 5o, é inconteste”.
85
(grifamos)
Referido
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Partindo-se do pressuposto de que
durante todo o desenrolar procedimental as
partes serão informadas dos atos processuais,
podendo reagir para a defesa de seus direitos,
parece lógica a conclusão de que a observância
do contraditório é capaz de evitar a prolação
de qualquer decisão que possa surpreendê-las
.
Em matérias que o juiz só possa conhecer
mediante a alegação das partes, realmente
parece não haver possibilidade de a decisão
surpreender as partes.
Os
problemas
verificam-se
no
85 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tocante às matérias de ordem pública, na
aplicação de fundamentação
jurídica alheia ao
debate
desenvolvido
no
processo
até
o
momento da prolação da decisão, e aos fatos
secundários levados ao processo pelo próprio
juiz. São matérias e temas que o juiz pode
conhecer
de
ofício,
havendo,
entretanto,
indevida ofensa ao contraditório sempre que o
tratamento de tais matérias surpreender as
partes. Ainda que a matéria de ordem pública e a
aplicação do princípio do
iura novit curia
permitam uma atuação do juiz independentemente

da provocação da parte, é inegável que o juiz,
nesses
casos

se
se
decidir
sem
dar
oportunidade de manifestação prévia às partes
, as surpreenderá com sua decisão, o que
naturalmente
ofende
o
princípio
do
contraditório .
Infelizmente, os membros do Poder
Judiciário, em sua esmagadora maioria, não
percebiam a diferença basilar entre decidir de
ofício e decidir sem a oitiva das partes.
Determinadas matérias e questões devem ser
conhecidas
de
ofício,
significando
que,
independentemente

de
serem
levadas
ao
conhecimento do juiz pelas partes, elas devem
ser conhecidas, enfrentadas e decididas no
processo. Mas o que isso tem a ver com a
ausência de oitiva das partes? Continua a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência de ofício o juiz levar a matéria ao
processo, ouvir as partes e decidir a respeito
dela . Como a surpresa das partes deve ser
evitada
em
homenagem
ao
princípio
do
contraditório,
parece que mesmo nas matérias e
questões que deva conhecer de ofício o juiz
deve intimar as partes para manifestação prévia
antes
de
proferir
sua
decisão ,
conforme
inclusive consagrado na legislação francesa e
portuguesa. O entendimento resta consagrado
pelo art. 10 do Novo CPC e em outros
dispositivos
legais.
Segundo
o
dispositivo
mencionado, nenhum juiz, em qualquer órgão
jurisdicional,
poderá
julgar
com
base
em
fundamento que não tenha sido objeto de
discussão prévia entre as partes, ainda que as
matérias devam ser conhecidas de ofício pelo
juiz.
O dispositivo é claro, mas não terá
vida fácil nas mãos da magistratura nacional. Em
especial porque ele contraria uma premissa não
reconhecida pelos juízes de que quando eles
decidem de ofício estão sempre certos, e por
isso não precisam ouvir previamente as partes,
que em nada contribuirão na formação de um
convencimento
já formado”.
86
Ainda
acerca
do
tema,
86 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dreito Processual
Civil. 8a edição,
São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2016. P. 264/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestou-se o professor Marcus
Vinícius Rios Gonçalves:
“O CPC evidencia a sua preocupação
com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o,
que: 'Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que esta seja previamente ouvida',
excepcionando-se

as
hipóteses
de
tutela
provisória de urgência, de tutela de evidência
prevista no art. 311, incisos II e III, e a decisão
prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer,
quando
preenchidos
os
requisitos
para
o
processamento
da ação monitória. Além disso,
com o intuito de evitar que qualquer dos
litigantes
seja
surpreendido
por
decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'. Veda-se assim a
decisão-surpresa,
em que o juiz se vale de
fundamento cognoscível de ofício, que não
havia sido anteriormente suscitado, sem dar às
partes oportunidade de manifestação .
Vale ressaltar que a proibição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 10 deve ser observada por todos os juízos e
tribunais, como evidencia a expressão 'em grau
algum de jurisdição'. A qualquer juiz é vedado
proferir
decisão
surpresa,
com
base
em
fundamento sobre o qual as partes não foram
ouvidas.
Há certas matérias que, por serem
de ordem pública, podem ser conhecidas de
ofício. Mesmo que nenhuma das partes as alegue,
o juiz poderá conhecê-las. Antes de o fazer,
porém, deverá ouvi-las, dando-lhes oportunidade
de se manifestar. Se a questão de ordem pública
não foi suscitada pelas partes, o próprio juiz,
antes
de
decidir
com
base
nela,
deverá
previamente suscitá-la, para, a respeito, colher a
manifestação das partes. Por exemplo: imagine-
se que, no curso do processo, o juiz constate
carência de ação, que dará ensejo à extinção do
processo sem resolução de mérito. A matéria é
de ordem pública e deve ser conhecida de ofício.
Se o réu a tiver suscitado, o juiz ouvirá o autor,
antes de se decidir. Mas, mesmo que ninguém a
tenha arguido, o juiz, antes de extinguir o
processo
sem
resolução
de
mérito,
deve
suscitar a questão da carência, determinando
que as partes sobre ela se manifestem. O juiz
não reconhecerá a carência antes de dar às
partes a oportunidade de se manifestar. O autor
possivelmente trará argumentos para tentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastá-la, e o réu, para confirmá-la. O juiz, então,
decidirá. Com isso, além de ter sido respeitada a
exigência do contraditório,
sem o que a decisão
poderia ser acoimada de nula, duas vantagens se
revelarão:
nenhuma
das
partes
terá
sido
surpreendida, seja pela decisão que acolher,
seja pela que afastar a carência; e o juiz terá
decidido com mais segurança, depois de ouvidas
as partes, já que elas terão fornecido subsídios
para isso. O mesmo ocorre, por exemplo, com a
prescrição ou decadência que, se acolhidas,
implicam a improcedência da pretensão inicial. O
juiz não pode acolhê-las, embora sejam matéria
de ordem pública, sem dar oportunidade às
partes de se manifestar”.
87 (grifamos)
E, sobre a matéria, disserta
Madalena Porangaba:
“O contraditório,
antes resumido
ao binômio 'informação e reação', evoluiu para o
trinômio
'informação,
reação
e
participação/diálogo'

teve a cooperação atualmente incorporada a sua fórmula. A
cooperação impõe o diálogo entre o juiz e as
partes de modo que elas devem se manifestar
sobre quaisquer questões antes que haja
decisão. Ou seja, é direito das partes influir
87 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.
São
Paulo: Saraiva, 2017, p. 90/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre qualquer ponto, preparando o julgamento. Com isso, se pretende obter
decisões de melhor qualidade, aumentando a
utilidade do processo.
Nos parece evidente, portanto, que
o juiz deve dar prévio conhecimento às partes
sobre a existência de matérias sobre as quais ele
pode decidir de ofício. Com isso, as partes
podem,
se
quiserem,
adotar
medidas
que
entendam necessárias e com isso garantir a
utilidade do processo ”. 88 (grifamos)
Com relação ao princípio do
contraditório, preleciona o jurista
Fredie Didier Júnior:
“O processo é um procedimento
estruturado
em
contraditório.

Aplica-se
o
princípio do contraditório,
derivado que é do
devido
processo
legal,
nos
âmbitos
jurisdicional, administrativo e negocial (não
obstante
a
literalidade
do
texto
constitucional).

O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é
88 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação, e a participação no processo
opera-se
pela
efetivação
da
garantia
do
contraditório . O princípio do contraditório
deve ser visto como exigência para o exercício
democrático de um poder.
(...)
Contraditório
e
ampla
defesa
formam um belo par. Não por acaso, estão
previstos no mesmo dispositivo constitucional

(art. 5o, LV, CF/88). Convém lembrar, ainda, que
a ampla defesa é 'direito fundamental de ambas
as partes', consistindo no conjunto de meios
adequados
para
o
exercício
do
adequado
contraditório.

Atualmente,
tendo
em
vista
o
desenvolvimento
da dimensão substancial do
princípio do contraditório,
pode-se dizer que
eles se fundiram, formando uma amálgama de um
único direito fundamental. A ampla defesa
corresponde
ao
aspecto
substancial
do
princípio do contraditório ”.89 (grifamos)
No tocante ao tema, se posiciona o professor Cássio
Scarpinella Bueno:
89 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. 13a ed. Salvador:
Juspodvm, 2011, pp.56-60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Contraditório
deve ser entendido
como
possibilidade
de
participação

e
colaboração
ou cooperação
ampla de todos os
sujeitos processuais ao longo de todo o
processo .
E
mais:
esta
participação
,
colaboração
ou
cooperação
devem
ser
compreendidas
na perspectiva de as partes e
eventuais terceiros intervenientes conseguirem
influenciar a decisão do juiz.
(...)
Não
há
razão
para
deixar
de
entender a ampla defesa, mais ainda após o que
acabei de acentuar a respeito do princípio do
contraditório,
como a garantia de todo e
qualquer réu (nomenclatura
mais utilizada para
o processo civil) ter condições efetivas, isto é,
concretas, de responder às imputações que lhe
são
dirigidas
antes
que
seus
efeitos
decorrentes possa ser sentidos .
Os 'recursos a ela inerentes', a que
se refere o inciso LV do art. 5o da CF, devem ser
entendidos como a criação de mecanismos, de
formas, de técnicas processuais, para que a
ampla defesa seja exercida a contento . Não são
'recursos' em sentido técnico, em sentido
processual, como mecanismos de revisão ou de
controle
de
decisões
judiciais.
A
própria
concepção de um 'direito fundamental à prova'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode e deve ser entendido como uma forma de
bem realizar o comando constitucional
aqui
destacado, isto é, como meio de se exercer
amplamente a defesa”. 90 (grifamos)
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Para
cumprir
a
exigência
constitucional
do contraditório,
todo modelo
procedimental descrito em lei contém e todos
os
procedimentos

que
concretamente

se
instauram devem conter momentos para que
cada uma das partes peça, alegue e prove . O
autor alega e pede na demanda inicial, instituído
o processo mediante o ajuizamento desta, o réu
é admitido a pedir logo de início, podendo alegar
fundamentos
de
defesa
e
postular
a
improcedência da demanda ou a extinção do
processo.
(...)
Por outro lado, a efetividade das
oportunidades

para
participação
depende
sempre do conhecimento que a parte tenha do
ato a ser atacado. O sistema inclui, portanto,
uma atividade, posta em ação pelo juiz e seus
auxiliares,
consistente
na
comunicação
processual e destinada a oferecer às partes
90 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. 4a ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, pp. 52-54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência de todos os atos que ocorrem no
processo”.
91 (grifamos)
E continua o professor:
“As garantias do juiz natural, da
ampla defesa, contraditório,
devido processo
legal, constituem freios de legalidade que
legitimamente
o
Estado-de-direito

põe
aos
possíveis ímpetos expansivos de seus próprios
agentes .
Constituem
limitações
politicas
à
prática da jurisdição”.92 (grifamos)
“A observância das normas sobre
procedimento
é
penhor
de
idoneidade
no
exercício da jurisdição e ao juiz não é lícito
omitir atos essenciais ou praticá-los por forma
diferente da ditada na lei, a dano dos litigantes;
as regras de competência
também limitam o
exercício da jurisdição, porque o ato realizado
por
juiz
diferente
daquele
indicado
pela
Constituição ou pela lei, com ultraje a uma das
garantias do
juiz natural (infra, n. 81), é
ilegítimo e por isso fadado a possível nulidade;
etc”. 93 (grifamos)
Acerca dos princípios da não
91 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil moderno ,
vol. I. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 216-217.
92 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do Processo
Civil Moderno,
3a edição.
São Paulo: Malheiros, p. 848.
93 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, pp. 110/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpresa
e
do
contraditório
o
Superior Tribunal de Justiça externou
o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL

CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO ANTES DE SER
PUBLICADA
A
DECISÃO
RECORRIDA.IMPOSSIBILIDADE
DA PRÁTICA DE
ATO
ENQUANTO
PARALISADA
A
MARCHA
PROCESSUAL.
HIPÓTESE
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM A ALEGADA MODIFICAÇÃO
DE
PRAZO
PEREMPTÓRIO.

BOA-FÉ
DO
JURISDICIONADO.

SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
NEMO
POTEST
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
(...) A lei
processual não permite, desse modo, que seja
publicada decisão durante a suspensão do feito,
não se podendo cogitar, por conseguinte, do
início da contagem do prazo recursal enquanto
paralisada a marca do processo. É imperiosa a
proteção da boa-fé objetiva das partes da
relação jurídico-processual,
em atenção aos
princípios da segurança jurídica, do devido
processo legal e seus corolários princípios
da confiança e da não surpresa - valores muito
caros ao nosso ordenamento jurídico. Ao
homologar a convenção pela suspensão do
processo,
o
Poder
Judiciário
criou
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicionados
a legítima expectativa de que o
processo só voltaria a tramitar após o termo
final do prazo convencionado.
Por óbvio, não se
pode
admitir
que,
logo
em
seguida,
seja
praticado ato processual de ofício - publicação
de decisão e, ademais, considerá-lo como termo
inicial do prazo recursal. Está caracterizada a
prática de atos contraditórios
justamente pelo
sujeito da relação processual responsável por
conduzir
o
procedimento
com
vistas
à
concretização
do princípio do devido processo
legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a
máxima
nemo
potest
venire
contra
factum
proprium , reconhecidamente
aplicável no âmbito
processual. Precedentes do STJ.11. Recurso
Especial provido”.94
Dessa forma, o julgamento
em plenário permanente virtual do
presente recurso, é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer.
Outrossim, o parágrafo 1o,
do artigo 168 do Regimento Interno
do Egrégio Tribunal de Justiça do
estado de São Paulo dispõe:
“1o.
O
relator
velará
pelo
94 STJ. REsp. no 1.306.463/RS.
2a Turma. Min. Rel. Herman Benjamin. J. 11.09.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento das diligências necessárias ao
julgamento, principalmente
quanto à intimação
das partes e seus advogados, do Ministério
Público e das testemunhas, indicando as peças
do processo a serem remetidas aos integrantes
da turma julgadora, com a devida antecedência”.

(grifamos)
Com
efeito,
por
não
providenciar a intimação das partes
para se manifestar acerca da remessa
do feito ao julgamento virtual, o
eminente Relator deixou de velar pelo
integral cumprimento das diligências
necessárias para o julgamento do
recurso, tendo descumprido seu dever
funcional,
expresso
no
Regimento
Interno desta Corte.
Como se não bastassem as
mencionadas nulidades, é certo que é
dever do Juiz conhecer de ofício,
enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado da demanda, das matérias
atinentes
à
ausência
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do
processo, nos precisos termos do
inciso IV, do artigo 485 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
Com efeito, a análise da
presença
dos
mencionados
pressupostos,
bem
como
das
condições da ação, configura matéria
de ordem pública, de modo que devem
ser analisadas ex officio.
Acerca do inciso IV, do supracitado dispositivo legal,
dissertam os juristas Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“Nossa legislação refere que se
extingue o processo, sem resolução de mérito,
quando se 'verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento
válido e
regular do processo' (art. 485, IV, CPC), quando
o juiz 'reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julga' (art. 485, V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC e 'acolher a alegação de existência de
convenção de arbitragem ou quando o juízo
arbitral reconhecer a sua competência' (art.
485, VII, CPC). Arrola o legislador, nesses
casos, os chamados pressupostos processuais.
Tradicionalmente,

a
doutrina
trabalha
os
pressupostos processuais como requisitos de
existência e de validade do processo. Nesse
sentido, relaciona entre os pressupostos de
existência subjetivos a investidura do juiz na
jurisdição e a capacidade para ser parte e como
pressuposto de existência objetivo intrínseco o
pedido de tutela jurisdicional. Como pressupostos de validade subjetivos a
imparcialidade judicial, a competência absoluta,
a capacidade para estar em juízo e a capacidade
postulatória das partes. Como pressupostos
objetivos
intrínsecos
a
necessidade
de
observância do procedimento e das normas do
procedimento
encartadas
na
legislação
(necessidade de citação existe e válida, por
exemplo); como pressupostos processuais objetivos extrínsecos, a perempção, a
litispendência, a coisa julgada e a convenção de
arbitragem.
Ainda
partindo
da
ideia
de
pressupostos processuais como requisitos de
existência e de validade do processo, a doutrina
divide os pressupostos processuais em positivos
(quando devem existir para que o processo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitua e desenvolva-se de maneira válida) e
negativos (quando não devem se verificar para
que o processo seja existente e válido)”.95
(grifamos)
No
mesmo
sentido
posicionam-se os mestres José Rogerio
Cruz
e
Tucci,
Manoel
Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogeria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins:
“Quanto à falta de pressupostos
processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina
mais difundida os classifica em subjetivos
relativos ao juiz
jurisdição, competência e
imparcialidade , subjetivos relativos às partes
capacidade de ser parte, capacidade de estar
em juízo e capacidade postulatória e objetivos

inexistência de fatos impeditivos e a subordinação do procedimento às normas
legais. Entre esses pressupostos, que devem
verificar-se desde o primeiro ato do processo e
em todos os atos subsequentes, existem aqueles
cuja inobservância gera nulidade absoluta,
95 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. pp.
567/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade relativa ou mera irregularidade.
Diante
de quaisquer desses vícios, deve o juiz ter
assegurado ao autor a possibilidade de supri-los
ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades
absolutas não remediadas ou de nulidades
relativas,
arguidas
oportunamente

com
comprovado prejuízo e não corrigidas, é que o
juiz extinguirá o processo”.
96
Portanto, o julgamento do
presente recurso é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer, o que
ficará evidenciado ainda pela análise
do
descumprimento
das
normas
contidas no artigo 942 do Código de
Processo Civil.
DO JULGAMENTO ESTENDIDO PREVISTO
NO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
96 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, pp. 684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos
termos
do
§2o,
do
artigo 941, do Código de Processo
Civil:
“§2o - No julgamento de apelação ou
de agravo de instrumento, a decisão será
tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3
(três) juízes”.
O
Regimento
Interno
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, no seu artigo 41,
estabelece:
“Art. 41. Os feitos de competência
das Câmaras são julgados por turma de três
desembargadores,

ou,
em
se
tratando
de
embargos infringentes, pelos cinco integrantes
da Câmara”.
No caso concreto, embora
questionáveis
as
resoluções
no
549/2011 e no 772/2017, o eminente
Desembargador Relator, houve por
bem
encaminhar
o
recurso
ao
denominado julgamento virtual, com
oposição deste desembargador, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual, como o julgamento da
apelação deixou de ser unânime, o
prosseguimento ocorreu na forma do
artigo 942 do Código de Processo
Civil, que dispõe:
“Art. 942. Quando o resultado da
apelação for não unânime, o julgamento terá
prosseguimento
em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores , que serão
convocados nos termos previamente definidos
no regimento interno, em número suficiente para
garantir
a
possibilidade
de
inversão
do
resultado inicial, assegurado às partes e a
eventuais terceiros o direito de sustentar
oralmente
suas
razões
perante
os
novos
julgadores .
§1o.
Sendo
possível,
o
prosseguimento

do
julgamento
dar-se-á
na
mesma sessão, colhendo-se os votos de outros
julgadores que porventura componham o órgão
colegiado”. (grifamos)
Acerca
do
supracitado
dispositivo legal preleciona o jurista
Júlio Cesar Goulart Lanes:
“A
nova
realidade
processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excetuadas
as
hipóteses
elencadas,
está
fundada na seguinte premissa: nos casos em que
haja votação por maioria de votos, será imperativa a continuidade do julgamento
mediante a convocação de outros juízes .
O texto legal não aborda com
precisão o número de julgadores a serem
envolvidos, mas, ao mesmo tempo, exige um
número capaz de fazer a sobreposição do voto
vencido.
Logo,
um
mínimo
de
dois
outros
julgadores torna-se indispensável. Nada obsta,
contudo, que tal número seja ampliado, devendo-
se,
certamente,
evitar
a
possibilidade
de
eventual empate, sob pena de frustrar uma
solução
e,
indubitavelmente,

de
eternizar
injustificadamente
o litígio. Para tanto, é no
mínimo
evidente
que
a
nova
e
ampliada
composição não poderá ter um número par de
julgadores.
A referida convocação observará
três possibilidades:
(a) em futura sessão a ser
designada, segundo os termos daquilo que
definido
pelo
regimento
interno
de
cada
tribunal; (b) na mesma sessão em que constatada
a divergência, se e quando, presentes outros
julgadores que componham o mesmo órgão
colegiado; (c) tratando-se de julgamento de
ação rescisória, ser redirecionada ao órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior
composição
previsto
no
regimento
interno do respectivo tribunal.
(...)
Estabelecida
a
necessária
composição,
resguardando
o
contraditório
forte, o novo código acertadamente,
já que
inconcebível
qualquer
disposição
diversa,
assegura às partes e a terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões . Aqui, vê-se
relativo ganho, pois diante dos votos já
conhecidos,
seguramente,
os
argumentos
poderão sofrer direcionamentos
apropriados,
no
intuito
de
aprimoramento

do
diálogo
processual. De mais a mais, quanto menor a
surpresa tanto melhor a égide da decisão que se
está
a
formar,
sempre
lembrando
que
estruturar a fundamentação
é trabalho do juiz
em conjunto com as partes. Do contrário, há
risco
de
uma
tomada
de
posição
com
subnutrição de conteúdo”.
97 (grifamos)
No mesmo sentido posiciona-
se Augusto Tavares Rosa Marcacini
“Segundo estabelecido neste artigo, havendo divergência entre os
magistrados inicialmente competentes para a
97 LANES, Julio Cesar Goulart. A sistemática decorrente de julgamentos não
unânimes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et. al. (coord.). Breves comentários
do
Código de Processo
Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação
da
causa
ou
do
recurso,
o
julgamento simplesmente prosseguirá, com a
adição de novos juízes ao colégio .
(...)
É apenas um procedimento aplicável
ao
julgamento
colegiado,
de
modo
que,
ocorrida a divergência, nos casos previstos
neste artigo, não há a proclamação final do
resultado (como referida no art. 941, § 1o),
acrescendo-se
ao colegiado os novos juízes e
prosseguindo-se

no
julgamento.
Haverá,
entretanto, uma cisão dos trabalhos, ainda que
os
juízes
acrescidos
componham
a
turma
julgadora e estejam presentes à sessão, na
forma do § 1o, pois, após proferidos os votos e
constatada a divergência, as partes e eventuais
terceiros, bem como embora não mencionado
no texto
o representante
do Ministério
Público, nas causas em que ocorre sua intervenção, poderão sustentar oralmente
perante os novos julgadores ”.98 (grifamos)
Na forma do artigo 942 do
Estatuto Adjetivo Civil, o resultado
do recurso não foi unânime e o
98 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Art. 942. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel
Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti;
Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo:
Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,

2015, p. 1.470/1.471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento necessariamente deveria
ter o seguimento em sessão PRESENCIAL e não virtual como adotado pelo culto Relator da
apelação, motivo pelo qual ocorreu
manifesta violação ao devido processo legal, não podendo o
julgador desatender o comando legal
a seu talante.
Ressalva a lei, ainda, de
forma expressa, o direito de terceiros
a sustentar oralmente suas razões
perante os novos julgadores, somente conhecidos em sessão
presencial e não virtual.
O texto legal é claro e
dispensa interpretação, segundo o
brocardo latino: IN CLARIS CESSAT
INTERPRETATIO
.
Como se sabe, o in claris
cessat
interpretatio

teve
grande
aceitação em momento da história,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortemente
marcado
pela
supervalorização da letra da lei.
Referências a seu respeito
já eram apresentadas na antiga Roma,
notadamente no Digesto, onde Paulo,
referindo-se aos testamentos, já dizia
que
“quando
nas
palavras
não
existe
ambiguidade, não se deve admitir pesquisa acerca
da vontade ou intenção”.
Tais dizeres traduzem bem a
essência do brocardo acima referido,
que pode ser traduzido para a língua
pátria como: uma vez clara a norma,
desnecessária a sua interpretação .
A interpretação, pois, não
tem lugar sempre que a lei, em relação
aos fatos sujeitos ao seu domínio, é
clara e precisa, como ocorre no texto
legal que prevê a necessidade do
prosseguimento em sessão presencial,
a ser designada com a presença de
outros julgadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o descumprimento indevido da norma legal, que
estabelece a realização da necessária
sessão
de
julgamento
presencial,
oportunizando-se
a sustentação oral
dos advogados perante os novos
Magistrados , enseja violação frontal
aos princípios do DUE PROCESS
OF
LAW e da LEGALIDADE
.
Sobre o devido processo
legal, asseveram Rogério Lauria Tucci
e José Rogério Cruz e Tucci, citados
por Paulo Fernando Silveira:
“O
devido
processo
legal
consubstancia-se,
sobretudo, como igualmente
visto, numa garantia conferida pela Magna
Carta, objetivando a consecução dos direitos
denominados fundamentais, através da efetivação do direito ao processo,
materializado num procedimento regularmente
desenvolvido,
com
imprescindível
concretização
de todos os seus respectivos
corolários,
e
num
prazo
razoável ”.99
99 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos)
Ainda acerca do referido
princípio
disserta
Humberto
Dalla
Bernardina de Pinho:
“Sem dúvida, um dos mais importantes princípios processuais foi
introduzido em nosso ordenamento de forma
expressa pela Constituição de 1988, em seu art.
5o, LIV , segundo o qual 'ninguém será privado da
liberdade ou dos seus bens sem o devido
processo legal'.
Embora o termo em inglês
due
process of law tivesse sido utilizado pela
primeira vez, em 1354, no reinado de Eduardo III,
na Inglaterra, sua origem remonta à Magna
Carta (art. 39), de 1215, assinada por João Sem-
Terra. Nota-se que, embora a garantia do devido
processo legal tenha surgido com índole
eminentemente

processual,
adquiriu,
depois,
relevante aspecto de direito material. Assim,
teríamos dois aspectos distintos: a) Substantive

due process of law representando
a garantia
do trinômio vida, liberdade e propriedade. Não
basta a regularidade formal da decisão, é
necessário que esta seja substancialmente

razoável. É dessa garantia que surgem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios
da
proporcionalidade

e
da
razoabilidade; b) Procedural
due process of
law entendido como garantia do pleno acesso
à Justiça (ou, como prefere Kazuo Watanabe,
'acesso a uma ordem jurídica justa'). É o direito a
ser processado e processar de acordo com as
normas previamente estabelecidas para tanto.
Assim, sendo fruto de importação
do
direito
anglo-saxônico,

o princípio representa, sob este último aspecto, um
conjunto de garantias constitucionais
(ou o
núcleo
central
da
maioria
das
garantias
processuais) destinadas a assegurar às partes a
participação,
com
o
exercício
de
suas
faculdades e poderes processuais , bem como a
legitimidade
do
exercício
da
jurisdição.
Decorrem dele outros importantes princípios
processuais, como o princípio do contraditório,

o da ampla defesa e o da duração razoável do
processo, também consagrados em sede constitucional. Nesse sentido, Luiz Guilherme
Marinoni observa que não basta, realmente, que
o procedimento viabilize a participação efetiva
das
partes.
É
necessário
que
as
normas
processuais outorguem ao juiz e às partes os
instrumentos e as oportunidades
capazes de
lhes permitir a tutela do direito material e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso
concreto,
bem
como
viabilizem
um
processo capaz de promover a unidade do
direito ”.100 (grifamos)
Este é o entendimento do
professor
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves:
“Esse é o princípio que constitui a
base de todos os demais. A Constituição
Federal, no art. 5o, LIV, estabelece que 'ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal'. Bastaria que fosse
acolhido o
due process of law para que
estivessem asseguradas aos litigantes todas as
garantias e o direito a um processo e a uma
sentença justa. 'É, por assim dizer, o gênero do
qual todos os demais princípios constitucionais

do processo são espécies”.
A Constituição Federal brasileira
preserva a liberdade e os bens, colocando-os
sob a guarda do Poder Judiciário, uma vez que os
respectivos titulares não podem deles ser
privados por atos não jurisdicionais do Estado.
Além disso, o Judiciário deve exercer o poder
que lhe foi atribuído respeitando determinadas
limitações
e
preservando
as
garantias
e
exigências 'inerentes ao Estado de direito
100 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual
civil
contemporâneo
. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
democrático, não podendo ele (poder estatal
exercido pelo juiz) avançar sobre competências
de outros juízes e não podendo, ainda quando
eventualmente
lho autorize a lei, exercer o
poder de modo capaz de comprimir as esferas
jurídicas dos jurisdicionados
além do que a
Constituição permite'”. 101
Como se não bastasse, o
princípio do devido processo legal e
da legalidade são afrontados ainda em
razão de os próprios tribunais criarem
regras acerca do julgamento virtual,
a despeito de se tratar de matéria de
cunho processual, de competência
privativa da União o que configura
ainda
ofensa
ao
próprio
estado
democrático de direito e à Carta
Magna.102
Com efeito, a despeito de o
artigo 271 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de
São
Paulo
prever
de
forma
101 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 14a
ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
102 BARROS, Carmen da Costa; QUEIJO, Maria Elizabeth. Julgamento
Virtual: Ofensa à
constituição
federal . Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 26, no 307, junho
de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa os atos administrativos que
podem ser expedidos pela Corte, como
provimentos, resoluções, assentos,
dentre outros, é certo que mencionados atos não podem contrariar dispositivos legais ou
constitucionais, sendo descabida a
edição de qualquer norma atinente ao
julgamento virtual.
Por sua vez, no tocante ao
princípio da legalidade esta é a lição
do mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“No
exercício
da
função
jurisdicional o juiz não está vinculado a ordens
ou exigências superiores capazes de determinar-
lhe o teor dos julgamentos ou o modo de
conduzir processos. A própria jurisprudência
,
como
sucessão
reiterada
de
julgamentos
coincidentes pelos tribunais, não exerce mais
que mera influência
intelectual
nos juízes de
todos os graus, os quais são sempre livres para
contrariá-la. Assim livre, o juiz está sujeito
exclusivamente
à sua consciência e à lei.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assumido que um dos objetivos
preestabelecidos
é o culto ao valor do justo , o
juiz não cumpre a lei porque lei mas porque e na
medida em que os textos legais apontem para
soluções justas”. 103
Nesse sentido prelecionam
os autores Osório Silva Barbosa
Sobrinho e Gianfranco Faggin Mastro
Andréa:
“O magistrado não pode ignorar o
princípio
da
legalidade
ao
qual
estão
vinculados os atos processuais . Em primeiro,
porque há previsão legal expressa impondo a
abertura de vista para se ouvir o órgão
ministerial .
(...)
Não
pode
o
juiz
ser
bonzinho/expedido
às custas da legalidade!
Mesmo porque juiz não é para ser bonzinho, mas
para cumprir a lei! Aliás, essa é uma 'bondade'
que só faz mal à parte e à sociedade como um
todo ”. 104 (grifamos)
103 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 589.
104 Barbosa Sobrinho, Osório Silva; Andréa, Gianfranco Faggin Mastro Andréa. MP
deve ser ouvido durante análise de Mandado
de Segurança
. Revista Consultor
Jurídico.
17.11.2013.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2013-
nov-17/ministerio-publico-ouvido-durante-analise-mandado-seguranca.

Acesso:
17.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca da matéria leciona o
professor Pedro Lenza:
“O princípio da legalidade surgiu
com o Estado de Direito, opondo-se a toda e
qualquer
forma
de
poder
autoritário,
antidemocrático
.
Esse princípio já estava previsto no
art. 4.o da Declaração dos Direitos do Homem e
do
Cidadão.
No
direito
brasileiro
vem
contemplado nos arts. 5.o, II; 37; e 84, IV, da
CF/88.
O inciso II do art. 5.o estabelece que
'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei'.
Mencionado princípio deve ser lido de forma
diferente
para
o
particular
e
para
a
administração. Vejamos:
No
âmbito
das
relações
particulares, pode-se fazer tudo o que a lei não
proíbe, vigorando o princípio da autonomia da
vontade,
lembrando
a
possibilidade
de
ponderação desse valor com o da dignidade da
pessoa humana e, assim, a aplicação horizontal
dos direitos fundamentais nas relações entre
particulares, conforme estudado.
Já no que tange à administração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta só poderá fazer o que a lei permitir. Deve
andar nos 'trilhos da lei', corroborando
a
máxima do direito inglês: rule of law, not of men .
Trata-se do princípio da legalidade estrita”. 105
(grifamos)
E NÃO É SÓ.
Ao
iniciar
o
denominado
julgamento virtual, o Desembargador
Relator sorteado deixou de formular
expressa consulta às partes, para fins
de
oposição ou concordância no
tocante a tal forma de julgamento,
como determina o artigo 1o, das
Resoluções
no
549/2011
e
no
772/2017.
O mesmo ocorreu com relação ao prosseguimento do
julgamento, na forma do artigo 942
do Código de Processo Civil, que
105 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado.
23a ed. São Paulo: Saraiva,
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê, além da sessão de julgamento
na sua forma presencial, o direito de
as
partes
sustentarem
oralmente,
através dos seus advogados, suas
razões perante os novos julgadores,
tendo havido a supressão desmotivada
da norma contida no supramencionado
dispositivo legal.
Como se sabe, o julgamento
presencial é indispensável para o
amplo debate dos fundamentos de
fato e de direito da decisão a ser
prolatada pela Turma Julgadora, sendo que os patronos têm participação essencial em tal momento, podendo por meio da sustentação oral esmiuçar os
argumentos e teses jurídicas que
fundamentam seu pleito.
Aliás,
o
julgamento
na
forma virtual não impede somente a
sustentação oral pelo patrono, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também o acompanhamento do trâmite
do próprio julgamento e das discussões empreendidas pelos julgadores
que, na realidade, se
tornam raridade e se limitam a breves
trocas de mensagens que de forma
alguma são capazes de suprir a riqueza
e
a
relevância
dos
debates
presenciais.
Com efeito, o procedimento
adotado no presente caso permite tão
somente o conhecimento das razões
da
decisão
e
das
divergências
apresentadas após a finalização do
julgamento e a disponibilização do
acórdão
e
eventuais
divergências,
inexistindo acesso dos patronos e das
partes ao andamento do julgamento,
inexistindo publicidade ao longo do
procedimento.106
No
tocante
ao
indevido
106 Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São
Paulo: Editora RT, 2017, p. 1.576.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedimento
da
participação
dos
advogados no julgamento virtual e à
importância do espaço de discussões
proporcionado
pelo
julgamento
presencial,
posicionam-se
Vicente
Coelho Araújo e Laís de Oliveira e
Silva:
“Para quem, como advogado, gosta
dos embates nas cortes, da discussão das teses,
do
argumento
e
do
contra-argumento,

de
utilizar-se da palavra como meio para convencer
o julgador, estar afastado do cotidiano dos
tribunais
encerra
considerável
dose
de
angústia.
Não apenas. Para o advogado, que
tem a persuasão como principal ferramenta de
trabalho, não há nada mais eficaz do que a
conversa direta e aberta, olho no olho. Basta-
lhe ler alguns dos livros sobre convencimento

para verificar que um toque, uma expressão e até
mesmo o ato de respirar são cruciais para
formar convicção sobre um tema.
(...)
A interferência da tecnologia no
direito é inevitável. Esvaiu-se o tempo em que
eram necessários imensos arquivos físicos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escritórios de advocacia para guardar cópias de
processos. Os processos eletrônicos já fazem
parte da realidade do meio jurídico na quase
totalidade dos Tribunais. Com a inovação do
processo
eletrônico
chegou
a
vez
dos
julgamentos eletrônicos. Ao contrário da
pacífica aceitação havida na transição para
processos
eletrônicos,
há
hoje
enorme
discussão entre os juristas sobre a efetividade
e a justeza do julgamento virtual.
Quem o defende prega a eficiência
do
desenvolvimento

dos trabalhos nos Tribunais diante da enorme quantidade de
processos. Argumenta que há inclusive mais
tempo para que cada juiz examine o caso e possa
se manifestar. Já quem reclama se vê privado de
acompanhar
debates
e
de
eventualmente

contribuir com as discussões entre os magistrados, por vezes até com esclarecimentos

que
podem
se
mostrar
fundamentais para a decisão a que chegará o juiz
no caso. E não concorda com a absoluta
impossibilidade
de acompanhar a marcha do
julgamento, que se traduz em verdadeiro voo
cego para o advogado.
Na busca da arte do possível e
frente a uma realidade que não parece ter volta,
cabe pensar em alternativas para aprimorar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática
mais
racional
dos
julgamentos
eletrônicos, uma sistemática pública, em que
prevaleça
a
interação
entre
advogados
e
magistrados, como é, deveras, nossa tradição.
Isso
porque
nos
julgamentos
virtuais, que já aconteciam corriqueiramente

nos Tribunais, à interação presencial in totum
suprimida,
inexiste
qualquer
interação
ou
acompanhamento
da questão examinada durante
o processo decisório. Além disso, há diversos
relatos de casos em que o princípio da colegialidade não foi cumprido de forma
adequada e de processos em que a decisão
proferida tratava de assunto diverso, sequer se
referindo ao processo analisado. Infelizmente,
para o sistema de justiça, o jurisdicionado pode
ser efetivamente prejudicado nessa situação,
tendo em vista que o advogado fica privado de
cumprir o seu papel de prestar esclarecimentos

durante a construção da decisão jurídica.
Há de se ponderar também o enorme
acervo dos magistrados. A judicialização em
excesso dificulta o trabalho detalhado, atencioso e abarrota os gabinetes. Aqui,
novamente, quem perde é o jurisdicionado com a
morosidade da justiça e a demora para ter a
adequada prestação jurisdicional.
Verifica-se a triste constatação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um jogo de 'perde-perde'. Com o julgamento
eletrônico no formato atual, perde-se com a
ausência de participação efetiva dos advogados
no processo decisório e, por vezes, com menos
aprofundamento
do caso. Por outro lado,
claramente se perderia com a ausência de
celeridade processual e a imprevisão para o
jurisdicionado de ver direitos seus garantidos,
não houvesse para os Tribunais a possibilidade
de julgamentos eletrônicos”.
107
Ademais, como anteriormente explanado, o impedimento da participação dos
patronos contraria ainda o artigo
133 da Constituição Federal, que
versa sobre a indispensabilidade dos
advogados à administração da justiça
e a inviolabilidade dos seus atos e
manifestações
no
exercício
da
profissão.
Isto porque, no julgamento
virtual os defensores ficam privados
de intervir nas discussões, esclarecer
107 ARAÚJO, Vicente Coelho; SILVA, Laís de Oliveira e. Poder Judiciário
e sessões de
julgamento
em tempos de pandemia . Disponível: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/poder-judiciario-e-sessoes-de-julgamento-em-tempos-de-
pandemia-22042020.
Acesso em: 23 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dúvidas,
alertar
os
magistrados
acerca de equívocos e até mesmo
suscitar
questões
de
ordem,
em
evidente desrespeito ao mencionado
diploma legal e ofensa cabal aos
princípios do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.
Aliás,
é
forçoso
reconhecer que o julgamento virtual
impossibilita ainda as discussões e as
decisões
sobre
as
mencionadas
questões de ordem, o que só pode
ocorrer nos julgamentos realizados
presencialmente, o que mais uma vez
evidencia a patente nulidade do julgamento realizado no presente caso. Como anteriormente
ressaltado, na hipótese de existência
de
questão
de
ordem
suscitada,
incumbe ao Relator ou ao Presidente
da Câmara suspender o julgamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar a intimação das partes
interessadas para que se manifestem
acerca do tema, o que não é possível
quando adotado o julgamento na
forma virtual, mormente porque a
figura do Presidente da Câmara é
excluída.
Outrossim, privar as partes
de ter ciência sobre o início do
julgamento virtual, de acompanhar a
votação, de ser cientificada acerca do
julgamento estendido, previsto no
artigo 942 do Estatuto Adjetivo Civil,
bem como de ser intimada sobre as
questões de ordem suscitadas, viola
também o princípio da publicidade,
consagrado no inciso IX, do artigo 93
e no diploma processual.
Sobre
o
supracitado
princípio, disserta o jurista Fábio
Victor da Fonte Monnerat:
“O
princípio
da
publicidade
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantido pela Constituição Federal em seu art.
93, inc. IX, que dispõe que 'todos os julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do
interessado
no
sigilo
não
prejudique
o
interesse público à informação'.
Portanto, via de regra, a existência
e os elementos integrantes de um processo, tais
como seus participantes, seu objeto e demais
informações, não são dados sigilosos ou de
acesso restrito apenas às partes do litígio, seus
advogados e servidores do Judiciário, mas
abertos e acessíveis ao público em geral.
Em
outras
palavras,
qualquer
cidadão interessado pode obter informações e
dados
acerca
dos
processos
existentes,
independentemente

de
demonstração

de
interesse jurídico direto ou de ser parte no
processo, pelo simples fato de a publicidade do
processo ser garantida constitucionalmente.
Assim, a regra geral é a publicidade
do processo, verdadeiro desdobramento
do
princípio democrático , pois, conforme aduz
Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz, 'a publicidade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio
essencial
ao
sistema
processual
democrático. Em face de seu caráter público, o
processo não pode ter nada a esconder.
Garante às partes uma participação efetiva no
processo, obrigando poder estatal a prestar
contas de seus atos à sociedade que, por sua
vez,
conhecerá
as
decisões
dos
juízes,
fiscalizando-os
(...)'.
São
decorrências
diretas
desta
garantia: a) a livre consulta dos autos e
documentos do processo; b) o livre acesso a
audiências que devem ser realizadas 'às portas
abertas '; c) a publicidade e o livre acesso às
sessões de julgamento dos recursos e demais
ações nos tribunais; d) a livre consulta, física
ou on-line, dos resultados dos julgamentos e
das demais decisões dos tribunais e juízes, e até
mesmo; e) a transmissão televisiva ou por meio da
internet
das
atividades
dos
órgãos
jurisdicionais como é o caso da transmissão via
TV Justiça”. 108 (grifamos)
Este é o posicionamento do
doutrinador
Daniel
Amorim
Assumpção Neves:
“Segundo a melhor doutrina, a
publicidade dos atos processuais é a forma mais
108 Monnerat, Fabio Victor da Fonte. Introdução
ao estudo do Direito Processual

Civil. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficaz de controle do comportamento
no
processo do juiz, dos advogados, do promotor,
e até mesmo das partes . Ao admitir a publicidade
dos atos, facultando a presença de qualquer
um do povo numa audiência, o acesso aos autos
do processo a qualquer pessoa que, por
qualquer razão queria conhecer seu teor, bem
como a leitura do diário oficial (em alguns
casos até o acesso à internet), garante-se a
aplicação do princípio.
A garantia dessa publicidade popular encontra-se consagrada na
Constituição Federal pátria, no art. 93, IX e
X343. No processo, a publicidade é, ao menos em
regra, geral (qualquer sujeito tem acesso aos
atos
processuais)
e
imediata
(facultada
a
presença de qualquer sujeito no momento da
prática
do
ato
processual).
Daí
por
que
qualquer sujeito, ainda que absolutamente

desinteressado
na demanda, pode assistir a uma
audiência, a uma sessão de julgamento no
tribunal ou analisar os autos do processo em
cartório . No tocante aos julgamentos, poderá
até assisti-los ao vivo pela TV Justiça a depender
da repercussão do processo.
Diante dessa realidade tenho sérias
restrições à limitação de acesso amplo aos
autos
virtuais
a
advogados
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastrados
no
Tribunal,
ainda
que
não
vinculados ao processo. Tal medida limita o
acesso
do
público
em
geral
aos
atos
processuais e viola a ideia de publicidade geral
que deve reger o processo”.
109 (grifamos)
Além disso, é certo que
ausência
da
intimação
das
partes
sobre o prosseguimento do feito na
forma do artigo 942 do Estatuto
Adjetivo Civil, bem como a falta de
oportunidade para que os advogados
sustentem oralmente, viola também os
princípios do contraditório e da ampla
defesa, já esmiuçados no presente
voto,
por
serem
corolários
do
princípio do devido processo legal.
No tocante ao princípio do
contraditório e da ampla defesa posiciona-se Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“Estabelecido no art. 5o, LV, da CF:
'aos
litigantes,
em
processo
judicial
ou
109 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a
Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo,
e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes'.
Do contraditório resultam duas
exigências: a de se dar ciência aos réus,
executados e interessados, da existência do
processo, e aos litigantes de tudo o que nele se
passa; e a de permitir-lhes que se manifestem, que
apresentem suas razões, que se oponham à
pretensão do adversário. O juiz tem de ouvir
aquilo que os participantes do processo têm a
dizer,
e,
para
tanto,
é
preciso
dar-lhes
oportunidade de se manifestar e ciência do que
se passa, pois, sem tal conhecimento,
não terão
condições adequadas para se manifestar .
O CPC evidencia a sua preocupação
com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o,
que: “Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que esta seja previamente ouvida”,
excepcionando-se

as
hipóteses
de
tutela
provisória de urgência, de tutela da evidência
prevista no art. 311, incisos II e III, e a decisão
prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer,
quando
preenchidos
os
requisitos
para
o
processamento
da ação monitória. Além disso,
com o intuito de evitar que qualquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigantes
seja
surpreendido
por
decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'. Veda-se assim a
decisão-surpresa,
em que o juiz se vale de
fundamento cognoscível de ofício, que não
havia sido anteriormente suscitado, sem dar às
partes
oportunidade
de
manifestação”.
110
(grifamos)
Ainda com relação a esse
tema, disserta Paula Sarno Braga:
“O
princípio
do
contraditório,

também
chamado
de
princípio
da
audiência
bilateral, está explicitamente consagrado no
art. 5o, LV, CF, ao dispor que 'aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo,
e aos
acusados
em
geral
são
assegurados
o
contraditório e ampla defesa, como os meios e
recursos a ela inerentes'.
Revela-se como direito fundamental
à participação das partes no processo de
produção e cumprimento da decisão judicial,
110 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.
São
Paulo: Saraiva, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como a mais pura manifestação da democracia
no exercício do poder jurisdicional, que lhe
confere
legitimidade.
É
tão
intimamente
relacionado ao exercício do poder que a
doutrina moderna considera inerente à própria
noção de processo.
E se costuma dizer que caminha lado
a lado com a isonomia das partes e o direito de
ação (e a correlata exceção/defesa),
por
traduzir-se na prerrogativa dos litigantes de
serem ouvidos paritariamente
no processo, em
igualdade de condições, deduzindo pretensões e
defesas, bem como produzindo provas. Não é à
toa que o art. 7o, CPC (a ser lido com o art. 139,
I,
CPC),
assegura
às
partes
'paridade
de
tratamento em relação ao exercício de direitos
e faculdades processuais, aos meios de defesa,
aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório'.
As partes têm o direito
de exercer o contraditório isonomicamente
. E,
para
garantir
isso,
admite-se
que
o
juiz
intervenha no processo, alterando e adequando
sua rota
conforme se verá no estudo do
princípio da adequação , desde que preservada
a imparcialidade judicial e a esfera de autonomia
da vontade das partes (art. 190, CPC).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hodiernamente

o
princípio
do
contraditório também tem sido estudado em
duas diferentes dimensões: formal e material.
O contraditório formal assegura o
direito de participação do processo, através do
clássico
binômio:
obrigatoriedade

de
informação dos atos e termos processuais e
possibilidade de reação/manifestação
. Para o
pensamento mais tradicional é o que basta para
que o princípio se efetive.
O
contraditório
material,
reconhecido por alguns como a vedação à
decisão-surpresa,
é o que a doutrina alemã
chama de 'poder de influência ' e que vem sendo
acolhido em legislações processuais estrangeiras como a alemã, portuguesa e francesa. Não basta que a parte, obrigatoriamente
informada, tenha assegurada
a simples possibilidade de reagir (manifestar-se).

É necessário que essa reação/manifestação
se
dê em tempo e em condições de influenciar no
convencimento
do magistrado e no teor da sua
decisão.
Fala-se em um 'poder-dever' judicial
ou simplesmente poder, como preferem alguns
de ouvir as partes sobre todos os pontos do
processo,
sobretudo
aqueles
que
serão
resolvidos por ele, de ofício ou a requerimento .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veda-se, portanto, a decisão surpresa, que é
nula
por
ofensa
ao
contraditório”.
111
(grifamos)
Aliás, o Eminente Ministro
Edson Fachin, prolatou relevante decisão nos autos do HC no
184.619/PR, na qual reconheceu a
impossibilidade
da
supressão
do
contraditório nos processos que são
remetidos
ao
julgamento
virtual,
mormente porque é indispensável que
as partes tenham a oportunidade de se
opor a tal forma de julgamento,
ofertar memoriais ou ainda solicitar
sustentação oral.
Ademais,
conforme
se
depreende
dos
excertos
supratranscritos, fica evidente que o
princípio
do
contraditório
está
intrinsecamente relacionado a outro
princípio que ganhou ainda mais relevância no Novo Código de
111 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 67/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, qual seja a vedação da
prolação de decisões surpresa.
Com efeito, os artigos 9o e
10o do supramencionado diploma legal vedam expressamente a
prolação de decisões, em qualquer
grau de jurisdição sem que as partes
tenham oportunidade de se manifestar
acerca
de
questões
materiais
ou
processuais, ainda que configurem
matérias
de
ordem
pública,
como
ocorreu no presente caso, eis que o
relator não deu a oportunidade de a
parte se manifestar sobre o início do
julgamento em plenário virtual ou
sobre seu prosseguimento nos termos
do artigo 942 do Estatuto Adjetivo
Civil.
A relevância dos referidos
dispositivos fica ainda demonstrada
pelo fato de que as legislações
processuais modernas também adotam
o
mesmo
princípio,
conforme
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depreende do artigo 16 do Código de
Processo Civil francês:
“Le
juge
doit,
en
toutes
circonstances,
faire observer et observer lui-
même le principe de la contradiction.
Il ne peut
retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à
même d'en débattre contradictoirement.
Il ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable
invité
les
parties
à
présenter
leurs
observations”.
De forma similar, esta é a
redação do artigo 3o do Código de
Processo Civil português:
“O
juiz
deve
observar
e
fazer
cumprir, ao longo de todo o processo, o
princípio do contraditório,
não lhe sendo lícito,
salvo caso de manifesta desnecessidade,
decidir
questões de direito ou de facto, mesmo que de
conhecimento oficioso, sem que as partes
tenham tido a possibilidade de sobre elas se
pronunciarem”.
Sobre o tema dissertam José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rogerio Cruz e Tucci, Manoel Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogeria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins:
“Dessa forma, é evidente que os
litigantes terão oportunidade de defender o seu
direito e, sobretudo, influir na decisão judicial.
É certo que a liberdade outorgada ao tribunal,
no que se refere à eleição da norma a ser
aplicada, independentemente
de ser ela invocada
pelos litigantes, decorrente do aforismo iura
novit curia, não dispensa a prévia manifestação
das partes acerca da questão alvitrada pelo
juiz, em inafastável homenagem ao princípio do
contraditório.

Assevere-se,
com
prestigiosa
doutrina, que este cuidado do legislador não
concerne apenas ao interesse das partes, mas se
encontra também voltado ao próprio interesse
público, na medida em que a qualquer surpresa,
qualquer ocorrência inesperada, torna-se mais
distante
a
credibilidade
da
sociedade
na
administração da justiça.
(...)
Verdadeiro dever de consulta do
juiz, a cooperação aqui contemplada impõe ao
tribunal conceder às partes a oportunidade de
manifestação sobre qualquer questão de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou de direito. O juiz, antes de se pronunciar
sobre determinada matéria não debatida, ainda
que seja de conhecimento oficioso, deve abrir
prazo para prévia discussão pelas partes,
evitando, desse modo, seja proferida decisão
calcada
em
'fundamento
surpresa',
circunstância que acarreta a nulidade do
pronunciamento
judicial por violação à garantia
da ampla defesa .
Não é preciso salientar que, quando
se consegue a participação no iter de formação
de um provimento decisório daqueles que serão
os
seus
destinatários,
obtém-se
evidente
legitimação da tutela do direito litigioso”.
112
(grifamos)
Este é o posicionamento de
Marcus Vinicius Furtado Coêlho:
“O
Código Processual Civil de
2015,
inserto,
historicamente,

na
fase
denominada
por
neoprocessualismo

ou
formalismo valorativo, buscou, em seu máximo
grau,
conferir
efetividade
às
normas
processuais, visando, em última instância, a
satisfação
do
próprio
direito
material
pleiteado. Não seria diferente com o princípio do
112 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório.
A possibilidade de conhecer o
teor do processo, de nele se manifestar e de ter
suas alegações efetivamente consideradas pelo
julgador
é
exigência
do
próprio
Estado
Constitucional
e Democrático de Direito e parte
indissociável do devido processo legal .
É nesse sentido que se pode afirmar
que os artigos 9o e 10o do Diploma Processual
Civil consagram o princípio do contraditório em
sua dimensão efetiva, substancial. O código
anterior não possuía regra com semelhante
abrangência, embora contivesse disposições
que, em casos específicos, determinassem a
oitiva da parte contrária antes da prolação de
decisões que pudessem lhe causar prejuízo.
(...)
Novidade relevante do novo CPC é
o princípio da não surpresa, consagrado no
artigo 10o do diploma, segundo o qual: 'O juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não
se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'.
Em ambos os dispositivos ora em
comento, percebe-se a tutela do princípio do
contraditório.
O artigo 9o, impedindo que o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profira decisão antes de ouvir a parte potencialmente
prejudicada e o artigo 10o,
impedindo que o juiz decida com base em
fundamento sobre o qual as partes não tiveram
oportunidade de se manifestar .
Inicialmente, a compreensão do princípio do contraditório limitava-se à obrigação de audiência bilateral, de
comunicação do ajuizamento da causa e dos
atos processuais bem como a possibilidade de
impugnar tais atos, podendo ser resumida no
binômio informação/reação.
Trata-se de uma
dimensão formal do princípio.
Já
a
moderna
concepção
do
contraditório,
em sua dimensão substantiva,
preocupa-se com o tratamento isonômico entre
as partes. Assim, agrega-se à concepção formal,
a necessidade de um contraditório real e
efetivo, o qual exige para sua configuração três
elementos: i) a ciência quanto à existência do
processo (citação) e o acesso ao seu conteúdo
(publicidade), ii) a possibilidade de se manifestar
quantos aos fatos e alegações que pesam
contra si ou contra seus direitos e interesses e,
por fim, iii) que as razões e argumentos
apresentados pelas partes sejam racionalmente

considerados na formação da decisão.
Essa nova feição do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advém do primado da democracia. Num Estado
Democrático de Direito os atos de poder não
podem simplesmente ser impostos aos cidadãos.
Deve ser dada a eles oportunidade de participar
da formação do ato. Nesse modelo estatal o
povo é chamado a participar do exercício do
poder .
Daí a relevantíssima inovação do
CPC ao instituir o chamado princípio da não
surpresa. Nesse ínterim, a decisão surpresa
seria aquela proferida com base em fundamento
novo, sobre o qual as partes não tiveram
oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria que possa ser conhecida de
ofício pelo juiz”. 113 (grifamos)
Em decorrência de todas as
ilegalidades supramencionadas, com
evidente
desrespeito
aos
ditames
legais e constitucionais, é certo que a
remessa dos autos para o julgamento
virtual, afronta também o princípio da
113 COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. Artigos 9o e 10o do CPC
Princípio do
contraditório

e
vedação
da
decisão
surpresa .
Disponível:
https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-marcado/298786/artigos-9-e-10-do-cpc-
principio-do-contraditorio-e-vedacao-da-decisao-surpresa.
Acesso: 30 de abril de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança jurídica.114
Como se sabe, a segurança
jurídica é um direito fundamental do
cidadão e protege os indivíduos de
mudanças
repentinas
na
realidade
fática e jurídica, sendo essencial para
sua observância que as regras previamente definidas para a resolução de conflitos sejam estritamente observadas, elemento
fundamental do estado democrático
de direito para proteger o cidadão do
arbítrio estatal.
Acerca
da
segurança
jurídica disserta José Joaquim Gomes
Canotilho: “Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica podem
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar
em que aos seus atos ou às decisões públicas
114 Silva, Rogério Pires da.Julgamento
virtual restringe garantia de publicidade das
sessões.
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidentes sobre os seus direitos, posições
jurídicas e relações, praticados ou tomadas de
acordo com as normas jurídicas vigentes, se
ligam
os
efeitos
jurídicos
duradouros,
previstos ou calculados com base nessas
mesmas
normas.
Estes
princípios
apontam
basicamente
para:
(1)
a
proibição
de
leis
retroativas; (2) a inalterabilidade
do caso
julgado; (3) a tendencial irrevogabilidade
de
atos
administrativos

constitutivos
de
direitos”. 115
Aliás,
não
é
cabível
o
desrespeito aos ditames legais, em
afronta ao princípio da segurança
jurídica, a pretexto de que o julgamento virtual possibilita a
garantia da razoável duração do
processo, eis que referido conceito
não
deve
ser
confundido
com
celeridade da prestação jurisdicional.
Com efeito, os mecanismos
utilizados para a tutela do direito à
razoável duração do processo não
115 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional
. 6. ed. Coimbra: Almeida,
1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podem causar prejuízos às garantias
constitucionais,
sendo
função
do
legislador, e apenas dele, buscar os
meios aptos à garantia da celeridade,
com estrita observância dos preceitos
da Carta Magna, o que não ocorre no
presente caso, em que o julgamento
virtual foi adotado.
É relevante reafirmar que o
posicionamento expresso no presente
voto
não
significa
oposição
à
celeridade dos julgamentos, mas sim a
reafirmação de que a aludida rapidez
almejada por todos não pode ser
alcançada por meio da eliminação das
etapas do processo ou pelo desrespeito das garantias constitucionais.116
Por sua vez, o fato de que o
julgamento prosseguiu nos moldes do
artigo 942 do Estatuto Adjetivo Civil,
116 Silva, Rogério Pires da.Julgamento
virtual restringe garantia de publicidade das
sessões.
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em plenário virtual, viola ainda o
princípio do juiz natural, eis que o
órgão colegiado é o único que pode
ser reconhecido como tal.
Isto
porque,
o
órgão
colegiado não pode ser confundido
com o chamado plenário permanente
virtual ,
sendo
essencial
que
os
Julgadores sejam convocados para
sessão presencial, tal como expresso
no supramencionado dispositivo legal.
Além disso, o supracitado
princípio é extraído da interpretação
do inciso XXXVII, do artigo 5o, que veda
expressamente a existência de juízo ou
tribunal de exceção, bem como impede
que alguém seja processo ou julgado
por
autoridade
que
não
é
a
competente para tanto, como ocorre
no presente caso.
Ao abordar o princípio do
juiz natural a doutrinadora Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sarno
Braga
teceu
as
seguintes
considerações:
“O processo para ser devido, deve
ser conduzido por um juiz natural, que é aquele
independente, imparcial e competente, de acordo
com critérios objetivos e abstratos previamente
estabelecidos em lei.
Trata-se do direito fundamental
explicitamente previsto no art. 5o, XXXVII e LIII da
CF,
de
ser
processado
e
julgado
pela
autoridade competente, vedando-se os juízos ou
tribunais de exceção. Não se pode criar órgão
jurisdicional
com
objetivo
de
julgar
determinado caso, fato ou pessoa, sob pena de
comprometimento
de sua imparcialidade.
(...)
Juiz natural é o juiz devido e deve
ser analisado sob duas dimensões: formal e
material.
Em uma dimensão formal, o juiz
natural
é
aquele
pré-constituído

e
individualizado

atendendo-se à exigência de
determinabilidade

e
com
competência
previamente estabelecida em lei, com base em
critérios objetivos e abstratos. Em nosso
ordenamento, implica duas vedações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
i) é vedado o poder de comissão (art.
5o, XXXVII, CF), isto é, de criação de juízos ou
tribunais excepcionais e extraordinários,
para o
julgamento de questões ex post facto ou ad
personam , ou seja, para o julgamento de
determinado caso. São os juízos ou tribunais de
exceção, transitórios, arbitrários, designados
ad hoc .
ii) é vedado o poder de avocação ou
evocação (art. 5o, LIII, CF) e, com isso, a
alteração
de
regras
pré-determinadas

de
competência. As regras de competência devem
ser previamente fixadas, de acordo com a
Constituição, não podendo ser alteradas ou
derrogadas.
Não
se
admitem
interferências

discricionárias
do Legislativo, que não pode
criar lei ordinária de competência que contrarie
a CF, nem do Executivo, que não pode substituir
juízes
discricionariamente

ou
interferir
na
atividade jurisdicional. Não se admite, enfim, a
alteração
das
regras
predeterminadas

de
competência,
com
a
escolha
de
dado
juízo/tribunal para julgar uma causa”.117
Por
fim,
nos
termos
do
inciso IV, do artigo 485 do Código de
117 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 95/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil:
“Art. 485. O juiz não resolverá o
mérito quando:
IV

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo”.
Sobre a matéria, preleciona
Leonardo Greco:
“Os incisos IV, V e VI, que correspondem
no CPC/1973 aos incisos IV, V e
VI
do
art.
267,
referem-se
à
falta
de
pressupostos processuais e de condições da
ação. Quanto às condições da ação, objeto
específico do inciso VI, o texto apresenta duas
inovações em relação ao diploma anterior. A
primeira é o desaparecimento
da possibilidade
jurídica como condição da ação, na esteira de
boa parte da doutrina que não vislumbra na
ilicitude do pedido a ausência de direito à
jurisdição, mas verdadeiramente
o fundamento
para um juízo de improcedência que adentraria
ao próprio mérito do litígio. Além dessa crítica,
também se argumentou que, como regra, a
ilicitude do pedido deveria ser repelida por um
juízo definitivo com força de coisa julgada. São
argumentos ponderáveis que não podem impedir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entretanto, que o juiz poupe o réu do ônus de se
defender de uma pretensão manifestamente

ilícita. A meu ver, o silêncio do Código de
Processo Civil de 2015 sobre a possibilidade
jurídica do pedido não significa que ela tenha
deixado de existir. Ela sobrevive na condição da
ação do interesse de agir. Se o pedido é ilícito, o
autor não tem necessidade nem utilidade a
extrair da pretensão de acolhimento do seu
pedido, porque o juiz não poderá acolhê-lo.
Aliás, se essa ilicitude transparecer claramente
da hipótese formulada pelo autor na petição
inicial, esta deverá ser liminarmente indeferida
por inepta, porque da narração dos fatos não
poderá decorrer logicamente a conclusão
pretendida (CPC/2015, art. 330, § 1o, inciso III).
Quanto à falta de pressupostos
processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina
mais difundida os classifica em subjetivos
relativos ao juiz
jurisdição, competência e
imparcialidade , subjetivos relativos às partes
capacidade de ser parte, capacidade de estar em
juízo e capacidade postulatória e objetivos
inexistência de fatos impeditivos e a subordinação do procedimento às normas
legais. Entre esses pressupostos, que devem
verificar-se desde o primeiro ato do processo e
em todos os atos subsequentes, existem aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja inobservância gera nulidade absoluta,
nulidade relativa ou mera irregularidade.
Diante
de quaisquer desses vícios, deve o juiz ter
assegurado ao autor a possibilidade de supri-los
ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades
absolutas não remediadas ou de nulidades
relativas,
arguidas
oportunamente

com
comprovado prejuízo e não corrigidas, é que o
juiz extinguirá o processo. Nos casos de
nulidades
relativas
não
arguidas
oportunamente

ou sem comprovação de prejuízo, estarão convalidadas, não
determinando a extinção do processo. E no caso
de meras irregularidades,
como o emprego de
expressões injuriosas ou de cotas marginais ou
interlineares (arts. 202 e 77), o juiz adotará de
ofício
as
providências
para
corrigi-las,
igualmente sem extinção do processo”.
118
Além
das
nulidades
extensamente
trabalhadas,
como
anteriormente mencionado, é dever do
Juiz conhecer de ofício das matérias
atinentes à ausência dos pressupostos de constituição e
118 GRECO, Leonardo. Artigo 485. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano
Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro
Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação
dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p.
777/778.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento válido e regular do
processo, nos termos do supracitado
dispositivo legal.
A análise da presença dos
mencionados pressupostos, configura
matéria de ordem pública, não podendo
o juiz se abster de sua análise,
mormente no que diz respeito aos
pressupostos objetivos intrínsecos,
que
incluem
a
necessidade
da
observância do procedimento previsto
na legislação.
Com efeito, o artigo 942 do
Código
de
Processo
Civil
prevê
expressamente que o julgamento deve
prosseguir presencialmente, de modo
que não pode este Magistrado deixar
de arguir a nulidade do julgamento,
pelo descumprimento do pressuposto
objetivo intrínseco, pertinente a esta
norma procedimental.
Desse modo, pelos diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos expostos, o julgamento
do presente recurso é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer.
Acerca do reconhecimento
das nulidades, preleciona o jurista
Fernando da Costa Tourinho Filho:
“A nulidade é a sanção decretada
pelo Órgão Jurisdicional em relação ao ato
praticado com inobservância dos parâmetros
normativos, ou, na linguagem do saudoso Paulo
Cláudio Tovo, é a consequência da sanção
imposta
ao
ato
imperfeito
(Nulidades

no
processo
penal, Porto Alegre: Sérgio A. Fabris,
Editor, 1988, p.16). Nulo é o ato imperfeito,
defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção da
ineficácia.
Em linguagem corrente, diz Florian,
a palavra 'nulidade' é empregada em duplo
sentido: algumas vezes para indicar o motivo que
torna o ato imperfeito; outras, para expressar a
consequência que deriva da sua imperfeição, ou
seja, a sua ineficácia (cf. Elementos
de derecho
procesal
penal, Barcelona: Bosch, s.d., p. 118).
Para ser válido, o ato processual
deve ser praticado de conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paradigma
legal.
Não
o
sendo,
torna-se,
evidentemente,
atípico. E, quando a atipicidade
sofre a sanção de ineficácia, o ato se diz nulo.
Após
o
provimento
do
ato
jurisdicional
decretando a ineficácia do ato é que este se
torna
nulo.
Portanto,
enquanto
não
for
imposta a sanção de ineficácia, o ato produz
efeitos, sem embargo da sua atipicidade”.119
E prossegue o festejado
autor:
“Poderá o juiz, sem provocação,
conhecer da nulidade?
Seja qual for a imperfeição do ato
(nulidade absoluta, nulidade relativa ou simples
irregularidade), deve o Juiz, dela tomando
conhecimento,

determinar
as
diligências
necessárias, visando a afastar do processo as
impurezas, escoimando-o, limpando-o, sanando-
o”.120 Destarte, não pode este Desembargador se furtar ao reconhecimento das nulidades
explícitas no presente feito, mormente
119 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.553.
120 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque estas devem ser conhecidas ex
officio .
Dessa
forma,
o
presente
julgamento também é nulo, em virtude
da questão de ordem, como explanado
com
exaustão
por
ocasião
da
apresentação deste voto divergente,
no tocante ao julgamento virtual.
Por fim, no caso concreto
não fiquei vencido no mérito, vez que
estou
anulando
ex
officio
o
julgamento, em razão da manifesta
violação aos princípios da segurança
jurídica, do devido processo legal, do
contraditório, da legalidade, do juiz
natural, da vedação à prolação de
decisões
surpresa,
bem
como
do
descumprimento dos dispositivos do
Código
de
Processo
Civil
e
do
Regimento
Interno
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
eiva
considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intransponível.
Dessa
forma,
não
sou
obrigado a analisar as razões do
presente recurso, mormente porque,
como anteriormente ressaltado, o
Magistrado não tem o dever de fazer a
referida análise, na hipótese da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos
termos do inciso IV, do artigo 485 do
Novo Código de Processo Civil.
Sobre o tema, preleciona a
professora
Marciley
Boldrini
da
Silva:
“Já no plano processual, campo de
estudo do presente trabalho, surgem a partir da
violação de normas de ordem pública, cujo
caráter impositivo e a cogência são as principais
características,
pois não podem ser deixadas ao
arbítrio individual . A ocorrência da situação
concreta de violação da ordem pública gera a
questão
de
ordem
pública,
devendo
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solucionada pelo juiz anteriormente ao mérito
da causa.
Tendem
a
influenciar
o
funcionamento
dos órgãos jurisdicionais por
meio de regras de observância obrigatória e
vinculativa,
que
orientam
a
regularidade
processual e a admissibilidade
de ações e
recursos,
além
de
garantir
os
elementos
mínimos a serem observados para que se chegue
a uma tutela efetiva e justa.
Ressalta-se
que,
uma
vez
observados esses regramentos, é possível o
encerramento
prematuro
da
lide,
não
se
atingindo o direito material. Por isso, uma das
principais
características

das
questões
de
ordem pública é que elas não estão sujeitas à
preclusão, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de provocação da
parte”. 121
(grifamos)
Este é o entendimento dos
professores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero:
121 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Para
semelhante
doutrina,
os
pressupostos processuais devem ser analisados
de maneira prévia ao exame da legitimidade e do
interesse (art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa
(art. 487, I e II, CPC), sendo que a inexistência de
pressupostos processuais positivos ou a existência de pressupostos processuais
negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o exame
da legitimidade, do interesse e do mérito ”.122
(grifamos)
Observo,
ainda,
que
as
conclusões do v. Acórdão, no sentido
de que este 3o Desembargador ficou
vencido,
data
vênia,
encontram-se
equivocadas, já que como constou
deste voto, anulei o julgamento ex
officio . É bom que fique consignado,
para que eventualmente as partes não
sejam induzidas a erro.
PELO EXPOSTO , diante da
violação
dos
princípios
122 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição.
2016. P. 568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais relacionados, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, com todo respeito às partes e
aos Julgadores, EX OFFICIO anulo o
julgamento.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
104E7F2A
15
219
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10BB7CAD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006942-92.2019.8.26.0704 e o código de confirmação da tabela acima.